Tribunal: CARF
Processo: 10410.725180/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. ILEGALIDADE DIRETA E POR DERIVAÇÃO DAS PROVAS. ÂMBITO CRIMINAL E ÂMBITO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTÂNCIAS INDEPENDENTES. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E DO ILÍCITO. ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS CONSTITUÍDOS NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
Ao confeccionar o lançamento tributário, a autoridade fiscal tem o dever jurídico de investigação ou encargo da prova no que diz com a comprovação da ocorrência do fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, já que a averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas, sim, de um dever jurídico, de modo que as provas que lastreiam e dão substrato fático lançamento devem ser produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento fiscalizatório, as quais, no final, devem sustentar o lançamento no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito criminal.
As esferas criminal e administrativo-fiscal são, via de regra, instâncias independentes e autônomas entre si, sendo que, em determinados casos em que as situações fáticas são idênticas, as provas são compartilhadas e transportadas da esfera penal para o âmbito do processo administrativo fiscal, mas apenas nas hipótese em que, no âmbito penal, sobrevier decisão judicial, com trânsito em julgado, considerando a ilicitude da produção das provas ou a irregularidade do seu transporte de um processo para o outro para fins de instrução do processo tributário é que essa decisão repercutirá, inevitavelmente, no processo administrativo fiscal, já que a vedação de utilização de provas ilícitas atinge todo e qualquer processo no direito brasileiro.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E DOCUMENTOS CONSTITUÍDOS NO ÂMBITO CRIMINAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE FORAM CONSTITUÍDOS NO BOJO DA PRÓPRIA AÇÃO FISCAL.
Ainda que o procedimento fiscalizatório que lastreia a presente autuação fiscal tenha sido desencadeado a partir dos elementos fático-jurídicos constituídos no âmbito penal que, a rigor, foram legalmente compartilhados com a autoridade lançadora - e por mais que existam ali indícios ou provas que apontam para a prática delituosa cometida pelo recorrente -, o fato é que a autoridade, em observância ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo, lavrou o presente auto de infração com base nos elementos probatórios que foram constituídos no bojo da própria ação fiscal, não havendo que se cogitar, portanto, da suposta invasão, por parte da autoridade fiscal, da competência do Supremo Tribunal Federal - STF, nem necessidade e, sobretudo, fundamento jurídico para que seja determinado o desentranhamento, no caso, de toda e qualquer referência à investigação criminal.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DOCUMENTOS CONSTITUÍDOS NO ÂMBITO CRIMINAL. INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS COM A AUTORIDADE FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
As provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento fiscalizatório e, por si só, sustentam o lançamento no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito criminal, as quais, aliás, foram, por força de decisão judicial, regularmente compartilhas com a Receita Federal, não havendo se falar, portanto, na nulidade do lançamento por suposta quebra de sigilo bancário.
PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. ARTIGO 173, INCISO I DO CTN. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 72.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF constitui-se em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso mesmo, quaisquer irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não ensejam a nulidade do lançamento tributário, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de validade do MPF.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. RESPOSTAS APRESENTADAS PELO RECORRENTE. ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS CONSTITUÍDOS PELA AUTORIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 46.
A autoridade fiscal tem o dever jurídico de investigar ou o encargo da prova no que diz com a comprovação da ocorrência do fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, sendo que a revisão das declarações de rendimentos será realizada com base nos elementos que a repartição fiscal dispuser.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE DOS FATOS E DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos administrativos e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por elementos e pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos requisitos necessários para que o ato possa ser considerado como integrante do sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na espécie ato administrativo, inserindo-se aí os pressupostos do motivo e da motivação do ato-norma de lançamento.
Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade dos fatos e do direito o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se cogitar, aqui, da nulidade do auto de infração, já que os motivos que ensejaram a apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de pessoas físicas não se confundem com os motivos que implicam na apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos de origem não comprovada.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ALEGADO BENEFICIÁRIO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SISTEMÁTICA PRESUNTIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZA POR DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE.
A sistemática relativa à presunção de omissão de receita ou de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, consubstanciada na intimação regular do titular, pessoa física ou jurídica, para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, deve ser aplicada apenas em relação aos lançamentos tributários que tenham por objeto a respectiva apuração da omissão de rendimentos caracterizada pela ausência de comprovação da origem dos respectivos valores.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS AOS AUTOS. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO.
A nulidade no processo administrativo fiscal apenas deve ser reconhecida, excepcionalmente, nas hipóteses em que restar verificada (i) a incompetência do servidor que lavrou praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão, ou, ainda, (ii) a violação ao direito de defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de argumento de defesa do contribuinte.
MÉRITO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL. RENDIMENTOS RECEBIDOS SOB A ROUPAGEM DE MÚTUO.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, de modo que constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Os contratos de mútuo em dinheiro devem ser comprovados, portanto, a partir de documentos que demonstrem as relações (i) de entrega do dinheiro por parte do mutuante e (ii) de pagamento ou quitação do respectivo valor por parte do mutuário, quer dizer, a partir da demonstração do fluxo financeiro de entrada - do numerário - e de saída, que, a rigor, corresponde ao que a jurisprudência tem denominado de fluxo financeiro da moeda ou, simplesmente, fluxo de numerário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MOTIVOS APURADOS E COMPROVADOS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS Á NORMA
Para que a multa qualificada seja aplicada é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, consubstanciado na falta de pagamento e na falta de declaração ou nos casos de declaração inexata de imposto ou contribuição, revestido, ainda, de ação dolosa, exposta e devidamente comprovada nas hipóteses legais da fraude, da sonegação ou do conluio.
O dolo corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, a intenção de realizá-lo e de obter o resultado - trata-se do elemento volitivo -, somado a um elemento adicional que, no caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada - eis aí a própria consciência do ilícito.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725180/2016-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.228 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR.
NULIDADE.
ILEGALIDADE
DIRETA
E
POR
DERIVAÇÃO
DAS
PROVAS.
ÂMBITO
CRIMINAL
E
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INSTÂNCIAS
INDEPENDENTES.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR E DO ILÍCITO. ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS
CONSTITUÍDOS NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
Ao confeccionar o lançamento tributário, a autoridade fiscal tem o dever
jurídico de investigação ou encargo da prova no que diz com a comprovação da
ocorrência do fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, já que a
averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas, sim, de
um dever jurídico, de modo que as provas que lastreiam e dão substrato fático
lançamento devem ser produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do
procedimento fiscalizatório, as quais, no final, devem sustentar o lançamento
no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito criminal.
As esferas criminal e administrativo-fiscal são, via de regra, instâncias
independentes e autônomas entre si, sendo que, em determinados casos em que
as situações fáticas são idênticas, as provas são compartilhadas e transportadas
da esfera penal para o âmbito do processo administrativo fiscal, mas apenas nas
hipótese em que, no âmbito penal, sobrevier decisão judicial, com trânsito em
julgado, considerando a ilicitude da produção das provas ou a irregularidade do
seu transporte de um processo para o outro para fins de instrução do processo
tributário é que essa decisão repercutirá, inevitavelmente, no processo
administrativo fiscal, já que a vedação de utilização de provas ilícitas atinge
todo e qualquer processo no direito brasileiro.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DESENTRANHAMENTO
DO INQUÉRITO POLICIAL E DOCUMENTOS CONSTITUÍDOS NO
ÂMBITO CRIMINAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE FORAM CONSTITUÍDOS NO BOJO
DA PRÓPRIA AÇÃO FISCAL.
Ainda que o procedimento fiscalizatório que lastreia a presente autuação fiscal
tenha sido desencadeado a partir dos elementos fático-jurídicos constituídos no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725180/2016-33
Fl. 7518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

âmbito penal que, a rigor, foram legalmente compartilhados com a autoridade
lançadora - e por mais que existam ali indícios ou provas que apontam para a
prática delituosa cometida pelo recorrente -, o fato é que a autoridade, em
observância ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo, lavrou o presente auto de infração com base nos elementos
probatórios que foram constituídos no bojo da própria ação fiscal, não havendo
que se cogitar, portanto, da suposta invasão, por parte da autoridade fiscal, da
competência do Supremo Tribunal Federal - STF, nem necessidade e,
sobretudo, fundamento jurídico para que seja determinado o desentranhamento,
no caso, de toda e qualquer referência à investigação criminal.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO. DOCUMENTOS CONSTITUÍDOS NO ÂMBITO CRIMINAL.
INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS COM A AUTORIDADE FISCAL.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
As provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram
produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento
fiscalizatório e, por si só, sustentam o lançamento no todo, independentemente
das provas que foram colhidas no âmbito criminal, as quais, aliás, foram, por
força de decisão judicial, regularmente compartilhas com a Receita Federal,
não havendo se falar, portanto, na nulidade do lançamento por suposta quebra
de sigilo bancário.
PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
CONTAGEM DO PRAZO. ARTIGO 173, INCISO I DO CTN. DOLO,
FRAUDE E SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 72.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF constitui-se em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e, por isso mesmo, quaisquer
irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não ensejam a
nulidade do lançamento tributário, bem como não acarreta nulidade do
lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de validade do MPF.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECARIEDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
RESPOSTAS
Fl. 7519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

APRESENTADAS
PELO
RECORRENTE.
ELEMENTOS
FÁTICO-
JURÍDICOS
CONSTITUÍDOS
PELA
AUTORIDADE
FISCAL.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 46.
A autoridade fiscal tem o dever jurídico de investigar ou o encargo da prova no
que diz com a comprovação da ocorrência do fato tal qual descrito
abstratamente na norma superior, sendo que a revisão das declarações de
rendimentos será realizada com base nos elementos que a repartição fiscal
dispuser.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
ERRO
NO
ENQUADRAMENTO
LEGAL
DA
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
PRESSUPOSTO
DE
EXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE DOS FATOS E
DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por
elementos e pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos
requisitos necessários para que o ato possa ser considerado como integrante do
sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na espécie “ato administrativo”,
inserindo-se aí os pressupostos do motivo e da motivação do ato-norma de
lançamento.
Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade dos
fatos e do direito o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se
cogitar, aqui, da nulidade do auto de infração, já que os motivos que ensejaram
a apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de
pessoas físicas não se confundem com os motivos que implicam na apuração
de omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos de origem não
comprovada.
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
ALEGADO
BENEFICIÁRIO
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
SISTEMÁTICA
PRESUNTIVA
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS CARACTERIZA POR DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INAPLICABILIDADE.
A sistemática relativa à presunção de omissão de receita ou de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada, consubstanciada na
intimação regular do titular, pessoa física ou jurídica, para comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, deve
ser aplicada apenas em relação aos lançamentos tributários que tenham por
objeto a respectiva apuração da omissão de rendimentos caracterizada pela
ausência de comprovação da origem dos respectivos valores.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS AOS
Fl. 7520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

AUTOS.
PRETERIÇÃO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZADO.
A nulidade no processo administrativo fiscal apenas deve ser reconhecida,
excepcionalmente, nas hipóteses em que restar verificada (i) a incompetência
do servidor que lavrou praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou
decisão, ou, ainda, (ii) a violação ao direito de defesa do contribuinte em face
de qualquer outra causa, como vício na motivação dos atos (ausência ou
equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento de prova
pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.
MÉRITO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO HÁBIL. RENDIMENTOS RECEBIDOS SOB A
ROUPAGEM DE MÚTUO.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza, de modo que constituem rendimento bruto
todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
Os contratos de mútuo em dinheiro devem ser comprovados, portanto, a partir
de documentos que demonstrem as relações (i) de entrega do dinheiro por parte
do mutuante e (ii) de pagamento ou quitação do respectivo valor por parte do
mutuário, quer dizer, a partir da demonstração do fluxo financeiro de entrada -
do numerário - e de saída, que, a rigor, corresponde ao que a jurisprudência
tem denominado de “fluxo financeiro da moeda” ou, simplesmente, “fluxo de
numerário”.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
SONEGAÇÃO.
FRAUDE.
CONLUIO.
MOTIVOS
APURADOS
E
COMPROVADOS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS Á NORMA
Para que a multa qualificada seja aplicada é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício,
consubstanciado na falta de pagamento e na falta de declaração ou nos casos de
declaração inexata de imposto ou contribuição, revestido, ainda, de ação
dolosa, exposta e devidamente comprovada nas hipóteses legais da fraude, da
sonegação ou do conluio.
O dolo corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, a
intenção de realizá-lo e de obter o resultado - trata-se do elemento volitivo -,
somado a um elemento adicional que, no caso, consubstancia-se na consciência
Fl. 7521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no saber que se encontrava
por realizar uma conduta vedada - eis aí a própria consciência do ilícito.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU ILEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS
COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2010, o qual
restou apurado no montante total de R$ 3.340.365,66, incluindo-se aí a exigência do imposto no
valor de R$ 1.078.615,93, a incidência dos juros de mora na quantia de R$ 643.825,85 e a
aplicação da multa de ofício qualificada de 150% no montante de R$ 1.617.923,89 (fls. 02/09).
O Auto de Infração foi lavrado com fundamento nos dispositivos normativos
abaixo reproduzidos:
Fl. 7522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Enquadramento Legal
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas:
Artigos 37, 38, 55, inciso X e 83 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000/99, combinado com o artigo
26 da Lei no 4.506/64, artigo 3o, parágrafos 1o e 4o da Lei no 7.713/88,
artigo 43 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e artigo 1o,
inciso IV e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com redação dada pela
Lei no 11.945/09.
Conforme se verifica do relatório que restou elaborado no corpo do Acórdão
recorrido no 02-72.777 pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte – MG (fls. 7.365/7.389), o qual estou por adotá-lo, aqui, por sua clareza e
precisão, observe-se que, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 10/103,
foram apuradas as seguintes infrações à legislação tributária cometidas pelo Sr. Fernando
Affonso Collor de Mello, doravante identificado apenas como Fernando Collor:
“Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
Foi apurada omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica (TV Gazeta de
Alagoas Ltda.) no valor de R$ 992.239,74 (novecentos e noventa e dois mil duzentos e
trinta e nove reais e setenta e quatro centavos). Relata a autoridade lançadora que
conforme sintetizado no Quadro 23 (fls. 92/93), reproduzido abaixo, no ano-calendário
2010, valores de depósitos em dinheiro efetivados em contas bancárias da TV Gazeta de
Alagoas foram utilizados para transferências e pagamentos a terceiros em benefício da
pessoa física do impugnante.
Quadro 23 – Depósitos em Dinheiro e Pagamentos em favor de Fernando Affonso Collor de
Mello – 2010
Descrição do
Lançamento
Data do
Lançamento
Crédito Valor
Débito Valor
CPF/CPNJ
NOME
Depósito em
dinheiro
15/10/2010
R$ 200.000,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
15/10/2010

R$ 200.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Depósito em
dinheiro
14/12/2010
R$ 100.000,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
14/12/2010

R$ 100.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Depósito em
dinheiro
15/12/2010
R$ 143.613,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
15/12/2010

R$ 118.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Transferência
on line
15/12/2010

R$ 20.000,00
029.062.871-72
Fernando
Affonso Collor
de Mello
TED
15/12/2010

R$ 5.613,00
12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
Depósito em
dinheiro
20/12/2010
R$ 99.900,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon
20/12/2010

R$ 100.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Depósito em
dinheiro
22/12/2010
R$ 82.000,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
22/12/2010

R$ 82.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Fl. 7523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Elet. Dispon.
Depósito em
dinheiro
22/06/2010
R$ 130.426,74

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
22/06/2010

R$ 130.426,74
62.063.177/0001-94
SAFRA
Leasing
SA
Depósito em
dinheiro
18/10/2010
R$ 49.000,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
Transf. CC
para CC PJ
18/10/2010

R$ 49.000,00
58.158.387/0001-99
DIREÇÃO SA
Cred. Financ. e
Investimento
Depósito em
dinheiro
20/12/2010
R$ 117.300,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
Dep. Ident.
DP05 INT PJ
20/12/2010

R$ 117.300,00
07.638.845/0001-56
Via Itália
Comércio
Veículos
TOTAL

R$ 922.239,74

Intimada a apresentar a regularidade dos depósitos bancários recebidos, Termo de
Intimação Fiscal 01 de 26/10/2016 (fls. 7101/7106), verificou-se que a resposta e
documentação apresentadas pela TV Gazeta em 08/11/2016 (fls. 7107/7172)
comprovaram apenas 8 (oito) depósitos, não tendo sido apresentado nenhum documento
ou esclarecimento em relação aos créditos identificados no Quadro 23 (acima).
Os fatos apurados em procedimentos próprios realizados pelos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil constam também na denúncia apresentada pelo Procurador
Geral da República (fl. 26), tornada público por decisão do Ministro Relator Teori
Zavascki em 20/10/2016:
“Como já destacado, o Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO
também usou suas duas principais empresas, a GAZETA DE ALAGOAS LTDA e
a TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA, ambas administradas por seu "testade-
ferro” Luís Pereira Duarte de Amorim, para receber propina. Em seu Termo de
Declarações Complementar no 01 Alberto Youssef disse que, "questionado sobre os
depósitos para a GAZETA DE ALAGOAS, que foram encontradas em cima de sua
mesa na GFD, quando da prisão do declarante, confirma que estes depósitos eram
destinados a FERNANDO COLLOR, também a pedido de Pedro Paulo" (fls. 84/90
do Inquérito no. 3883/DF).
Na Ação Cautelar n. 3870 também foi afastado o sigilo bancário da GAZETA DE
ALAGOAS LTDA e da TV GAZETA DE ALAGOAS. A análise da movimentação
financeira das contas das empresas do Senador FERNANDO AFFONSO
COLLOR DE MELLO aponta exatamente elevadas quantias de depósitos em
dinheiro sem identificação exata de origem. Certamente se trata de valores
recebidas a título de propina pelo parlamentar, uma vez que, além desse tipo de
operação ser incomum para qualquer tipo de empresa, foram feitos geralmente
depósitos fracionados, de valor individual inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
ou R$ 10.000,00 (dez mil reais), nas mesmas datas ou em datas próximas,, para
evitar a acionamento dos mecanismos de controle de lavagem de dinheiro no
Brasil
(...) Essa circunstância, aliás, evidencia a ocorrência de outra tipologia de
lavagem de dinheiro, conhecida como mescla ou "commingling”, em razão da
mistura nas contas bancárias das empresas, de dinheiro de origem ilícita com
ativos lícitos de ambas as pessoas jurídicas.” (itálico e negrito do original).
Foram realizadas diligências com os beneficiários dos pagamentos e apurado que o
impugnante se beneficiou dos seguintes valores oriundos da conta corrente da TV
Gazeta de no 61000 na agência 3047 do banco Bradesco, via emissão de TED e que
compuseram a base de cálculo do lançamento:
Fl. 7524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Mês dos rendimentos oriundos da TV Gazeta
Valores
Junho/2010
R$ 130.426,74
Outubro/2010
R$ 249.000,00
Dezembro/2010
R$ 542.813,00
Total
R$ 922.239,74
As TED’s emitidas pela TV Gazeta de Alagoas em favor de Leo Krakowiak totalizaram
R$ 600.000,00 no ano-calendário 2010 e foram utilizadas para quitação de parcelas
relativas à aquisição por Fernando Collor de imóvel em Campos do Jordão – SP.
Em atenção ao Termo de Intimação Fiscal 01 (fls. 1263/1264), Leo Krakowiak
apresentou resposta à Receita Federal do Brasil acompanhada de documentação
comprobatória da transação (fls. 1267/1298): Instrumento Particular de Compra e
Venda, Escritura de Venda e Compra, demonstrativo dos recebimentos, cópias dos
cheques recebidos a título de entrada e dos extratos bancários comprovando créditos de
R$ 600.000,00 recebidos de TV Gazeta de Alagoas Ltda.
Pelo exposto, para levantamento dos subsídios ao lançamento houve procedimento
específico levado a cabo pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Ainda
que acerca da aquisição do aludido imóvel, já tivesse se manifestado o Ministério
Público Federal (fls. 6656/6657) em sua denúncia:
“Entre junho de 2010 e maio de 2011, em São Paulo/SP, FERNANDO AFFONSO
COLLOR DE MELLO, de modo livre, consciente e voluntário, utilizou valores em
espécie e valores anteriormente depositados em contas bancárias de sua empresa TV
GAZETA DE ALAGOAS LTDA., ambos oriundos de propina relacionada aos
contratos celebrados entre a UTC ENGENHARIA S/A de um lado, e a BR
DISTRIBUIDORA, de outro, para adquirir uma casa de campo, localizada na
Alameda Jade, n. 145, Pedra do Baú, Campos do Jordão, São Paulo, perante o
advogado LEO KRAKOVIAK, pelo valor de pelo menos R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões e quinhentos (sic) mil reais). FERNANDO COLLOR DE MELLO registrou
o valor do bem, a menor, em declaração de imposto de renda referente ao ano da
aquisição e posteriormente aumentou a estimativa nos anos subseqüentes, por
suposta valorização, assim como utilizou valores em espécie para a compra,
inclusive mediante o disfarce de transferências bancárias a partir de contas de mera
passagem de recursos, o que constitui estratégia de ocultação e dissimulação da
natureza origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores
proveniente de infração penal, no caso a corrupção passiva, de forma reiterada e no
âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, ele cometeu, pelo
menos 01 (uma) vez, o crime de lavagem de dinheiro qualificado previsto no art. 1o,
caput, §1o, inciso I e § 4o, da Lei n. 9.613/1998.”
Com relação aos demais valores repassados pela TV Gazeta a terceiros em benefício do
contribuinte, verifica-se na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física do
contribuinte (fls. 6876/6890), que houve no ano-calendário 2010, declaração de
pagamento de dívida ao Banco SAFRA referente ao financiamento do veículo Kia
Carnival, da dívida com a Direção SA e pagamento referente ao veículo Ferrari
Scagleitti (Via Itália), comprovando que os valores constantes no Quadro 23 foram
vertidos em benefício de Fernando Collor.
Apurou-se ainda transferência diretamente para conta de titularidade de Fernando Collor
referente a saldo entre depósito em dinheiro para TV Gazeta e pagamentos por ela
realizados em benefício do impugnante.
A fim de verificar a alegada hipótese de os valores terem sido transferidos em face de
contrato de mútuo, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil intimaram (fls.
249/250) a TV Gazeta de Alagoas Ltda a apresentar contrato(s) de mútuo firmado(s)
com Fernando Affonso Collor de Mello em vigor até 2011. Também o contribuinte,
pessoa física, foi intimado a apresentar o(s) contrato(s) de mútuo, vigente(s) até 2011 e
Fl. 7525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

respectivos comprovantes dos recebimentos e pagamentos (fls. 270/273). Em resposta,
foi apresentada declaração firmada por TV Gazeta e Fernando Collor ratificando
contrato de mútuo (fls. 352/355), documento firmado em 01/09/2015 e registrado
apenas em 05/10/2015, portanto, sem aplicabilidade para o ano-calendário 2010.
Re-intimado a apresentar contrato de mútuo vigente até 2011 (fls. 413/417), o
contribuinte apresentou o contrato de fls. 561/562, sem registro em cartório, em que foi
cedido crédito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da TV Gazeta em benefício de
Fernando Affonso Collor de Mello em 02 de janeiro de 1995. Também foi apresentado
contrato de fls. 559/560, datado de 02 de janeiro de 1996, sem registro em cartório, no
qual foi aberto crédito pela TV Gazeta em prol de Fernando Collor de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), já incorporando saldo devedor do mútuo anterior.
Sem que fosse juntado aos autos novo contrato ou qualquer aditivo ao suposto contrato
de mútuo, constatou-se que, na DIRPF 2011, ao final do ano de 2010 Fernando Collor
já declarava (fl. 6888) débitos com a TV Gazeta no montante de R$ 54.744.707,09
(cinquenta e quatro milhões setecentos e quarenta e quatro mil setecentos e sete reais e
nove centavos).
Destacou-se ainda à fl. 66 no Quadro 09 (reproduzido abaixo) que a TV Gazeta não
apresenta lucros compatíveis com os valores “emprestados” a Fernando Collor, em
verdade acumulando prejuízos.

2011
2012
2013
2014
Receita Bruta
44.197.211,35
44.552.867,40
52.812.276,26
60.648.627,96
Lucro Líquido
-291.624,90
-657.852,90
-667.723,61
-4.289.302,94
Lucros/Prejuízos
Acumulados
-7.150.645,63
-7.708.248,53
-8.278.790,97
-26.119.095,45
E se por um lado não houve o devido registro formal de contrato de mútuo relativo ao
montante movimentado entre as partes até o ano-calendário em questão, comprovou-se
que também não houve sua correta contabilização. Neste sentido a fiscalização descreve
à fl. 72, uma das sistemáticas utilizada pelos envolvidos:
“Observa-se que, embora conste no histórico dos lançamentos a vinculação da
obrigação a pagar com Fernando Collor e que o depósito em conta bancária refira-se
a “recuperação mútuo facm”, não foi feito nenhum lançamento na conta
1.3.4.01.0001 – Sócios, conta que controla o “mútuo” de Fernando Collor.
Estranhamente, o lançamento foi registrado em uma única conta transitória
vinculada a Clientes, que não
tem nenhuma relação com a conta sócios. Na verdade, a utilização de uma conta
transitória possibilitou o lançamento do depósito em conta corrente e do pagamento
da obrigação sem causar efeito em contas de resultado da empresa, não afetando
nem mesmo a conta 1.3.4.01.0001 – Sócios.”
Em outras palavras, afirma a fiscalização que, quando registrado algum pagamento do
mútuo, os lançamentos contábeis efetuados significariam que Fernando Collor teria
quitado parte do “mútuo” com a TV Gazeta e que na mesma data a empresa teria
“emprestado” a ele o mesmo valor, utilizado para pagamentos em seu benefício. Assim,
assevera que: “A origem dos recursos financeiros “emprestados” pela TV Gazeta a
Fernando Collor seria o pagamento pelo próprio Fernando Collor de parte do mútuo já
existente”, não havendo justificativa lógica e razoável para tal hipótese.
Sobre o alegado mútuo, também havia se manifestado o Ministério Púbico Federal à fl.
28:
Fl. 7526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

“Constatou-se precisamente o que havia sido narrado na denúncia. A estratégia
de ocultação de dinheiro proveniente de propina, utilizada por FERNANDO
AFFONSO COLLOR DE MELLO, envolve o depósito, muitas vezespor parte de
assessores e funcionários, de valores em espécie em contas bancárias pessoais do
Senador e em contas bancárias, principalmente, de duas de suas empresas, a
GAZETA DE ALAGOAS e a TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA, seguida da
utilização desse dinheiro para compra de bens de luxo especialmente veículos, em
favor do parlamentar (...) Para conferir uma aparência de regularidade à situação,
FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO simula a concessão de
empréstimos pela TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA em seu benefício (...)”
(itálico e negrito do original).
Assim, ante a carência de elementos comprobatórios, afastada a hipótese de se referirem
a mútuo, os valores vertidos pela TV Gazeta em benefício de Fernando Collor foram
considerados como rendimentos da pessoa física e objeto de lançamento por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física:
Apurou-se ainda omissão de rendimentos recebidos da pessoa física (Gustavo Barreto
de Araújo Sarmento) no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por meio de
três transferências bancárias de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) entre contas das
duas pessoas físicas.
Foi lavrado em 26/10/2016, Termo de Intimação Fiscal 01 (fls. 1250/1251), amparado
pelo TDPF-Diligência no 044010.2016.00430, solicitando ao Sr. Fernando Collor
identificar as operações que deram causa aos aludidos créditos. Também foi aberto
procedimento de diligência, TDPF-D no 0510100.2016.00777, em nome do depositante,
Gustavo Barreto de Araújo Sarmento, tendo sido solicitado no termo de Verificação
Fiscal 01 (fls. 6146/6147) informar as operações que deram causa às transferências
bancárias e apresentar documentação comprobatória. O depositante informou em
07/11/2016 (fl. 6150):
“As transferências bancárias nos dias 13/07/2010, 26/07/2010 e 30/07/2010 cada
uma no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor do Sr. Fernando
Affonso Collor de Mello através do Banco Itaú, ag. 4454, foram efetivadas a título
de empréstimo, cujos documentos bancários de transferência, entre contas do
mesmo banco, são os únicos comprovantes a operação.
Informa, ainda, que por descuido, o referido empréstimo não foi registrado em sua
declaração do imposto de renda.” (destaque do original).
Sustenta a autoridade lançadora que feitas as verificações pertinentes, “não há nenhum
elemento que indique que as transferências bancárias referem-se à ‘empréstimo’(...)”.
Afirma que os R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) recebidos constituem efetivo
rendimento auferido por Fernando Collor e, como tal, sujeito à tributação do imposto de
renda.
Da impugnação
Em 10/01/2017 o contribuinte apresentou por meio de seu procurador (instrumento de
fl. 7230) impugnação (fls. 7189/7228) ao lançamento na qual alega em síntese:
Fatos:
Alega o impugnante que a primeira infração (itens V-2, VI e VII-do TVF), referente a
depósitos bancários efetuados em contas correntes da TV Gazeta de Alagoas cujo real
beneficiário seria o interessado, é fundada em verdade na presunção legal de omissão de
Fl. 7527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

rendimentos em razão da suposta ausência de justificativa para tais depósitos, sendo
imprescindível a intimação prévia do contribuinte.
Com relação à segunda infração (itens V-1, VI e VII-1 do TVF) alega que se trata de
mútuo contraído pelo impugnante e reconhecido pelo mutuante, fatos desprezados pela
autoridade autuante.
Preliminares:
- Tempestividade:
Suscita a tempestividade da impugnação.
- Da nulidade do auto de infração em razão da ilegalidade direta e por derivação das
provas em que se baseia Fundamenta o impugnante que todo o processo de fiscalização,
baseado originalmente no Inquérito Policial no 3.883/DF, seria nulo em razão da
incompetência do juízo que determinou busca e apreensão no escritório da GDF, no
âmbito da Operação Lava Jato, quando foram encontrados registros financeiros em
nome do impugnante. Invoca a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, o art. 157 do
Código de Processo Penal e jurisprudência do CARF.
Sustenta que há nexo de causalidade entre a diligência alegadamente ilegal e todas as
provas dela derivadas, que também deveriam ser consideradas ilícitas.
Questiona a obtenção dos dados bancários pela Receita Federal do Brasil por
compartilhamento de informações no âmbito da Operação Lava Jato, embora autorizado
pelo Supremo Tribunal Federal, sem respeito ao devido processo legal. Destaca que as
informações bancárias não foram obtidas por requisição de movimentação financeira
(RMF).
Pugna seja reconhecida a ilegalidade das provas ou caso não acolhido tal pedido, que se
sobreste o feito até análise conclusiva de recurso interposto ao Supremo Tribunal
Federal.
- Do desentranhamento do inquérito policial e da conseqüente invasão da competência
do Supremo Tribunal Federal:
Sustenta o impugnante que ainda que não se entenda o lançamento nulo pela
fundamentação em provas ilícitas, sua nulidade também se justificaria pela insuficiência
das provas versadas nos autos, decorrentes de meros elementos indiciários colhidos no
curso de investigações policiais, desprovida do poder probatório definitivo.
- Da extinção do crédito tributário em razão da decadência do direito da administração
de revisar de ofício a base de cálculo do IRPF referente ao ano-calendário 2010:
O Impugnante sustenta a tese de que o lançamento se refere a depósitos bancários de
origem não comprovada, fixando os termos da decadência de forma diversa da
autoridade fiscalizadora, invocando a Súmula CARF no 38 e consequentemente
trazendo o início da contagem de prazo para 31/12/2010.
Invoca ainda a aplicação do art. 150, §4o do CTN ao argumento de que o IRPF se trata
de lançamento por homologação e que tal dispositivo somente poderia ser afastado
mediante comprovação de dolo específico, o que não se confunde com a mera omissão
de rendimentos.
Por fim, pugna pelo cancelamento total do auto de infração ao argumento de que o
prazo decadencial teria se encerrado em 31/12/2015, operando-se a homologação tácita
relativa ao ano-calendário 2010.
- Da nulidade do auto de infração em razão da inexistência de mandado de
procedimento fiscal (MPF):
Alega o Impugnante que consultando o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal
no 06.1.85.00-2015-02200-9 (fls. 7338/7339) verificou que o Mandado de Procedimento
Fiscal distribuído em 20/05/2015 originalmente não abrangia o ano calendário 2010 que
só veio a ser incluído em 08/11/2016, ou seja, após a lavratura do Termo de Intimação
Fl. 7528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Fiscal 01 e de sua publicação em edital eletrônico. Sustenta a nulidade dos atos
preparatórios ao lançamento praticados sem a prévia emissão do MPF e
consequentemente a nulidade do lançamento.
- Da nulidade do auto de infração em razão da precariedade da fundamentação do
lançamento:
Argumenta o Impugnante que o atropelo da fiscalização no afã de se evitar a decadência
trouxe prejuízo à fundamentação do auto, vez que teria deixado de analisar resposta do
contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal no 01, sendo lavrado o Auto de Infração no
prazo de resposta do contribuinte.
- Da nulidade do auto de infração em razão de erro no enquadramento legal da infração:
Sustenta o Impugnante à fl. 7202:
“Ocorre que, à luz da motivação do lançamento, tem-se que se trata, em verdade, de
ausência de justificação dos depósitos identificados tanto nas contas correntes de
titularidade do Impugnante, quanto da TV Gazeta de Alagoas – sendo que, no
segundo caso, imputa a d. Autoridade Autuante os valores ao Impugnante.”
Afirma à fl. 7200 que:
“Em suma, o motivo do lançamento e a sua base de cálculo coincidem e
correspondem, necessariamente, a lançamento fulcrado em depósito bancário, a
despeito de não ter essa capitulação legal.”
Por fim, alega que houve vício insanável na capitulação do lançamento, porquanto,
deixou-se de fundamentá-lo no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
- Da nulidade do auto de infração em razão da ausência de juntada da resposta do
impugnante à intimação acerca da origem de depósitos bancários nas contas correntes
de sua titularidade:
Alega novamente que houve vício na capitulação do lançamento, porquanto se deixou
de fundamentá-lo no artigo 42 da Lei no 9.430/1996. Sustenta que com relação ao
lançamento dos rendimentos de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) a Autoridade
Autuante realizou típica autuação baseada em depósitos bancários não justificados e que
ao desconsiderar a previsão de intimação prévia disposta na citada lei, cometeu vício
insanável porquanto, não aguardou o prazo para manifestação do Impugnante sobre a
origem dos depósitos, lavrando o Auto de Infração.
- Da nulidade do auto de infração em razão da ausência de intimação do alegado
beneficiário dos depósitos bancários nas contas correntes da TV Gazeta de Alagoas:
O Impugnante afirma que também o lançamento relativo aos valores transitados pela
conta da TV Gazeta de Alagoas deveriam ser objeto de lançamento fundamentado no
art. 42 da Lei 9.430/1996, sendo nulo o lançamento ou por se tratarem os depósitos de
titularidade da pessoa jurídica (a quem deveria ser dirigido eventual lançamento) ou por
ausência de prévia intimação do impugnante para se manifestar acerca dos depósitos
bancários cuja titularidade a ele foi atribuída.
- Da nulidade absoluta quanto aos depósitos nas contas correntes dos impugnantes pela
falta de instrução probatória (2ainfração):
Destaca o Impugnante que com relação à segunda infração, descrita na página 81 do
Termo de Verificação Fiscal, (omissão de R$ 3.000.000,00) “os extratos bancários ou
quaisquer outros documentos que supostamente foram fornecidos pelas instituições, e
que supostamente lastreiam o presente lançamento por presunção, não se encontram
juntados aos autos”. Continua o contribuinte: “É cristalino, portanto, o vício do
lançamento, pois a documentação que teria suportado a presunção legal aplicada –
artigo 42 da lei no 9.430/96 – não foi juntada aos autos!!”
Fl. 7529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Mérito:
-Da comprovação da origem dos depósitos bancários na conta corrente do impugnante:
Alega o Impugnante à fl. 7211 que:
“resta absolutamente justificada a origem dos depósitos bancários identificados na
conta corrente do impugnante”. “(...) todos os recursos movimentados pelo
Impugnante tem fonte conhecida e origem lícita, e são compostos, basicamente, de
seus proventos de Senador da República, de alguns empréstimos sistematicamente
contraídos já há vários anos com empresas das Organizações Arnon de Mello, de
empréstimos obtidos junto a particulares, do recebimentos de heranças e doações de
familiares e da alienação de bens imóveis de sua propriedade.”
Acerca dos R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) recebidos em conta corrente de
Gustavo Barreto de Araújo Sarmento alega que se trata de mútuo realizado em razão da
longa amizade entre o mutuário e o pai do mutuante, Thales Nunes Sarmento. Junta
declaração do Sr. Thales neste sentido (fls. 7346/7347).
- Da ilegalidade da qualificação da multa de ofício:
Sustenta o impugnante que a “mera acusação de omissão de rendimentos não justifica a
aplicação da multa de ofício qualificada, entendimento esse que veio, inclusive a ser
objeto de súmula administrativa”. Argumenta ausentes os elementos necessários à
qualificação da multa.
Acerca dos rendimentos recebidos de pessoa física alega se tratar de mútuo e que o
simples fato de ter se esquecido de declarar a operação não ensejaria a qualificação da
multa.
Acerca dos rendimentos de pessoa jurídica, assevera que não buscou confundir recursos
próprios com os da TV Gazeta de Alagoas, sendo prova a forma como contabilizados os
empréstimos pela TV Gazeta de Alagoas.
- Da incorreta aplicação da multa e o seu caráter confiscatório – dos princípios do não-
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade:
O impugnante assevera que a multa de ofício qualificada de 150% tem caráter
confiscatório, sendo contrária a atual jurisprudência dos tribunais superiores. Aduz que
a penalidade afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo seu
cancelamento.
- Dos juros e sua inaplicabilidade sobre a multa de ofício:
Afirma que é indevida a imposição de juros de mora sobre a multa de ofício lançada e
não paga no vencimento, por ausência de previsão legal. Defende que a ressalva feita no
art. 161 do CTN de que “a aplicação dos juros não causa prejuízo à imposição das
penalidades cabíveis” afastaria a incidência no caso. Requer, caso mantido o
lançamento, os juros moratórios não sejam aplicáveis sobre a multa de ofício, mas
apenas sobre os tributos não pagos no prazo legal, seja por falta de previsão legal, seja
porque o enquadramento legal apontado no Auto de Infração não autoriza a imposição.
Das provas e do pedido:
Por fim, pugna pela juntada e apreciação de provas e requer seja decretada
preliminarmente a nulidade do lançamento, alternativamente o cancelamento integral do
Auto de Infração e subsidiariamente que seja desqualificada a multa de ofício e afastada
a incidência de juros sobre a multa de ofício.”
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 7.365/7.389, a 7a Turma da DRJ de Belo
Horizonte – MG entendeu por julgar a impugnação improcedente, conforme se observa da
ementa reproduzida abaixo:
Fl. 7530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
FASE PROCEDIMENTAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O procedimento preparatório do ato de lançamento é atividade meramente fiscalizatória
durante a qual não se aplica o contraditório ou a ampla defesa, pois não há ainda
qualquer espécie de pretensão fiscal sendo exigida pela Fazenda Pública, tampouco
litígio entre as partes.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo
apresenta impugnação na qual refuta o lançamento e revela conhecer as acusações que
lhe foram imputadas e os elementos nas quais se baseiam.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada nos
casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a
prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo decadencial se inicia
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário
poderia ter sido efetuada.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECLARAÇÃO A MENOR.
Confirmado que o sujeito passivo declarou rendimentos tributáveis em valor inferior ao
efetivamente recebido, mantém-se a exigência do imposto suplementar decorrente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE
OU CONLUIO. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de
sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
autoriza a qualificação da multa de ofício.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. É legítima a incidência de juros de
mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Na sequência, o ora recorrente foi notificado do resultado da decisão de 1a
instância e entendeu por apresentar Recurso Voluntário, sustentando, pois, as razões do seu
descontentamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 7531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
De início, verifico que o ora recorrente foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 31/05/2017, conforme se observa do Aviso de Recebimento – AR juntado às fls.
7.392, e entendeu por apresentar recurso voluntário de fls. 7.401/7.402, protocolado em
29/06/2017.
Considerando, pois, que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações preliminares e meritórias tais quais
formuladas, as quais serão tratadas em tópicos apartados.

1.
Preliminares
(a) Da nulidade do Auto de Infração em razão da ilegalidade direta e por
derivação das provas
O recorrente suscita, em sede de preliminar, a nulidade do Auto de Infração em
razão da ilegalidade direta e por derivação das provas, a qual pode ser compreendida, por assim
dizer, a partir das seguintes alegações:
- Que as provas em que se baseia o Auto de Infração originaram-se de
diligências realizadas no âmbito da “Operação Lava Jato”, sendo que o
Recorrente, em resposta preliminar apresentada ao Supremo Tribunal
Federal, está por arguir a ilegalidade de tal procedimento, a qual, a
propósito, encontra-se pendente de apreciação;
- Que a ilegalidade por derivação das provas em que se baseia a autuação
culmina no reconhecimento de sua nulidade por força do artigo 9o, caput
do Decreto no 70.235/72, que exige a instrução dos autos de infração com
todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, os
quais, enquanto nulos que são, deixam de prestar a tal fim, ensejando a
nulidade do próprio auto de infração em si; e
- Que a autoridade julgadora a quo limitou-se a dizer que houve
autorização para o compartilhamento de informações, bem como que a
Receita Federal realizou outras diligências a partir dos depoimentos e
documentos colhidos, entretanto tal argumentação não afasta a
ilegalidade das provas produzidas no âmbito criminal, restando-se
evidente, portanto, que, uma vez reconhecida a nulidade da diligência
produzida no âmbito criminal, haverá de ser reconhecida, à luz da teoria
dos frutos da árvore envenenada, a ilicitude por derivação de todas as
provas em que se baseia a presente autuação;
- Que, uma vez reconhecida a nulidade da diligência produzida no âmbito
criminal, haverá de ser reconhecida, à luz da teoria dos frutos da árvore
envenenada, a ilicitude por derivação de todas as provas em que se baseia
a presente autuação;
Fl. 7532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

- Que seja reconhecida a ilegalidade das provas versadas nestes autos,
pelo que se requer o reconhecimento da nulidade integral do lançamento
ou, no mínimo, a necessidade de sobrestamento deste processo até
análise definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito da
legitimidade do procedimento que originou o presente lançamento.
De início, verifique-se que o Código Tributário Nacional – CTN, enquanto norma
jurídica com status de Lei Complementar, cuidou de dispor em seu artigo 142 sobre o instituto
do lançamento tributário o qual, a rigor, deve ser formalizado com observância a todos os
requisitos no artigo 142, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Note-se que o verificar a ocorrência do fato gerador tem a ver com o motivo do
ato e significa, portanto, que o lançamento deve estar lastreado em provas do acontecimento que
dá ensejo ao pagamento do tributo. Em outras palavras, verificar a ocorrência do fato gerador
equivale à comprovação do fato tal qual descrito na hipótese de incidência tributária. É a própria
verificação da subsunção do fato à norma.
Vale transcrever, aqui, os comentários de Luciano Amaro1 ao artigo 142 do
Código Tributário Nacional:
“Afirma, ainda, que o lançamento seria tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
etc. Ora, o Código Tributário Nacional confunde aí o lançamento com as investigações
que a autoridade possa desenvolver e que objetivem (tendam a) verificar a ocorrência
do fato gerador etc., mas que, obviamente, não configuram lançamento. A ação da
autoridade administrativa (investigação) é que objetiva a consecução de eventual
lançamento. Efetivado o lançamento, porém, este não “tende” para coisa nenhuma, ele
já é o resultado da verificação da ocorrência do fato gerador, mesmo porque, sem que
se tenha previamente verificado a realização desse fato, descabe o lançamento. Em
suma, o lançamento não tende nem a verificar o fato, nem a determinar a matéria
tributável, nem a calcular o tributo, nem a identificar o sujeito passivo. O lançamento
pressupõe que todas as investigações eventualmente necessárias tenham sido feitas e
que o fato gerador tenha sido identificado nos seus vários aspectos subjetivo, material,
quantitativo, espacial, temporal, pois só com essa prévia identificação é que o tributo
pode ser lançado. (grifei).
Ao confeccionar o lançamento, a autoridade fiscal tem, na verdade, um dever
jurídico de investigação ou encargo da prova no que diz com a comprovação da ocorrência do
fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, o qual não se confunde num ônus da
prova, nem em sentido material, nem em sentido formal, já que a averiguação da verdade
material não é objeto de um simples ônus, mas, sim, de um dever jurídico.
É nesse sentido que Alberto Xavier2 sustenta:

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 7533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

“O lançamento, como ato de aplicação do direito, envolve, como já se disse, a
interpretação da lei, a caracterização do fato previsto na hipótese normativa e sua
ulterior subsunção no tipo legal.
O procedimento tributário de lançamento tem como finalidade central a investigação
dos fatos tributários, como vista à sua prova e caracterização; respeita à premissa menor
do silogismo de aplicação da lei.
Como, porém, proceder, à investigação e valoração dos fatos?
A este quesito a resposta do Direito Tributário é bem clara. Dominado todo ele por um
princípio da legalidade, tendente à proteção da esfera privada contra os arbítrios do
poder, a solução não poderia deixar de consistir em submeter a investigação a um
princípio inquisitório e a valoração dos fatos a um princípio da verdade material.
[...]
Porque no procedimento administrativo se tende à averiguação da verdade material
quanto ao objeto do processo – indispensável para aplicação da lei de imposto – nele
não se coloca, em rigor, um problema de repartição de ônus da prova como critério de
juízo sobre o fato incerto.
Ao contrário de que entendia a antiga jurisprudência do Reichsfinanzhof e do Supremo
Tribunal Administrativo da Prússia, apoiada na doutrina por Rauschning, Berger e
Louveaux, segundo a qual no procedimento de lançamento existiria uma repartição do
ônus da prova semelhante à que vigora no processo civil, cabendo à Administração
provar os fatos constitutivos do seu direito e ao contribuinte provar os fatos impeditivos,
é hoje concepção dominante que não pode falar-se num ônus da prova do Fisco, nem em
sentido material, nem em sentido formal. Com efeito, se é certo que este se sujeita às
consequências desfavoráveis resultantes da falta de prova, não o é menos que a
averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas de um dever
jurídico. Trata-se, portanto, de um verdadeiro encargo da prova ou dever de
investigação, que não se vê vantagem em designar por novos conceitos, ambíguos
quanto à sua natureza jurídica, como o de ônus da prova objetivo (objektive Beweislast),
ônus da probabilidade (Vermutungslast) ou situação, base ou condição da prova
(Beweislagen).” (grifei).
Ora, se o lançamento tributário é definido como atividade administrativa
plenamente vinculada, por óbvio que tal prescrição tem por destinatário a própria autoridade
fiscal e, por isso mesmo, se autoridade não obedece quaisquer dos requisitos constantes do artigo
142 do Código Tributário Nacional – é aqui que se inclui o dever jurídico de comprovação da
ocorrência do fato gerador –, a nulidade do lançamento restará patente, não havendo a
necessidade, para tanto, da comprovação de qualquer prejuízo experimentado pelo contribuinte.
São as “regras do jogo” as quais devem ser cumpridas à risca.
E é por isso mesmo que se diz que o motivo ou o que motiva o ato de lançamento
é, sempre, a comprovação de um fato que preenche as características do acontecimento previsto
abstratamente na hipótese da regra-matriz de incidência tributária. Trata-se do fato que justifica a
prática do ato administrativo. E, aí, como a autoridade fiscal está sujeita a um regime jurídico
que homenageia o Estado de Direito, decerto que deve agir em estrita obediência à legalidade, de
modo que, para que autoridade possa efetuar o lançamento, é necessário que a hipótese fática da
norma jurídica legal ocorra no mundo fenomênico e seja devidamente comprovada, restando-se
consignar, pois, que o lançamento apresentará vício quanto ao motivo nas hipóteses em que a

2 XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito Tributário Brasileiro. 3a ed. reform.e atual. Rio de Janeiro: Forense,
2005, p. 131, 155/157.
Fl. 7534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

autoridade não verifica essa a ocorrência do fato gerador a partir da comprovação da subsunção
do fato à norma3.
Nesse contexto, acrescente-se, ainda, que o próprio artigo 9o, caput do Decreto no
70.235/72 dispõe que os autos de infração deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. É
ver-se:
“Decreto n° 70.235/72
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Veja-se que o referido artigo 9o, caput do Decreto no 70.235/72 também dispõe na
mesma linha do artigo 142 do CTN no sentido de que a exigência do crédito será formalizado em
auto de infração que deve estar instruído com todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Ao prescrever que o auto de infração deve estar instruído com todos os elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, o referido artigo 9o, caput do Decreto no
70.235/72 acaba explicitando a necessidade de demonstração dos pressupostos com base nos
quais o ato foi emanado. É aí que a norma define o momento processual adequado para
apresentação das provas coletadas no curso da ação fiscal4.
Fixadas essas premissas iniciais, passemos, então, à análise da alegação de
nulidade do Auto de Infração em razão da ilegalidade direta e por derivação das provas,
observando-se, de plano, que não assiste razão ao recorrente nesse ponto, porque, ainda que a
presente autuação tenha sido levada a efeito a partir de elementos fáticos constituídos no âmbito
da denominada “Operação Lava Jato” e demais processos de natureza criminal, é de se
reconhecer que, no caso, a autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração e comprovou a ocorrência
do fato gerador das obrigações tributárias através da constatação da ocorrência das infrações à
legislação tributária aqui discutidas e assim o fez, pois, com base nos elementos probatórios que
foram constituídos no próprio bojo do procedimento fiscalizatório, o qual, a rigor, teve por
objeto tantas diligências e intimações fiscais realizadas tanto em face do recorrente quanto em
face das empresas TV Gazeta de Alagoas, Gazeta de Alagoas e Água Branca Participações Ltda,
bem como em face das demais pessoas, físicas e jurídicas, que, por uma razão ou outra,
apresentaram ligação com o recorrente e com a matéria constante dos autos.
Decerto que o ordenamento jurídico brasileiro estipula limites à obtenção da
prova em razão da proteção aos direitos personalíssimos e aos direitos fundamentais. O artigo 5o,
inciso LVI da Constituição Federal estipula que “são inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos”. As provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e, por isso
mesmo, não podem ser admitidas como suportes de juízos acusatórios ou condenatórios.
A rigor, registre-se que a prova é considerada ilícita quando, tendo sido obtida
mediante infração às garantias individuais e legais, caracterizar, no final, violação às normas

3 SOUZA, Eduardo Stevanato Pereira de. Atos Administrativos Inválidos. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 83/84.
4 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Comentado (de acordo
com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não paginado.
Fl. 7535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

legais ou aos princípios, de natureza processual ou material. Aliás, é de se reconhecer que a
prova pode ser ilícita em relação ao momento em que é formada – diz-se aí que a ilicitude é
material – ou quando decorre da forma ilegítima pela qual ela é produzida – aqui a ilicitude é de
ordem formal.
É nesse sentido que Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López5
sustentam:
“A prova pode ser ilícita em sentido material e formal. A ilicitude material diz respeito
ao momento formativo da prova. A conduta utilizada para obtenção da prova não é
admitida pela ordem jurídica, seja porque contraria norma civil, penal ou, sobretudo,
princípios constitucionais. São desrespeitadas regras não apenas de processo, mas as
relacionadas a direitos fundamentais (v.g., invasão de domicílio, violação de sigilo,
subtração de documentos, escuta clandestina, constrangimento físico ou moral para
obtenção de confissões etc.).
Há ilicitude formal quando a prova decorre da forma ilegítima pela qual ela se produz,
muito embora sua origem seja lícita. Se a questão for ligada à lógica e à finalidade do
processo, a proibição terá natureza processual e vem estabelecida por norma processual
que considera a prova ilegitimamente produzida (exemplos: art. 406 do CPC e arts. 206
e 207 do CPP).”
Segundo Ada Pellegrini Grinover6, a produção e a formação da prova
subordinam-se às seguintes restrições de conduta: “a) proibição de utilização de fatos que não
tenham sido previamente introduzidos pelo juiz no processo e submetidos a debate das partes; b)
proibição de utilizar provas formadas fora do processo ou, de qualquer modo, colhidas na
ausência das partes; c) obrigação do juiz, quando determine a produção de provas ‘ex-officio’, de
submetê-las ao contraditório das partes, as quais devem participar de sua produção e poder de
oferecer contraprova. A introdução da prova no processo sem obediência a estas restrições,
originadas nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, irá dar ensejo ao
surgimento de vícios formais.
No caso concreto, confira-se que o compartilhamento dos depoimentos colhidos
no âmbito da denominada “Operação Lava Jato” foi autorizado pelo próprio Juízo da 13a Vara
Federal de Curitiba nos autos do Processo no 5054741-77.2015.4.04.7000/PR, sendo que,
naquela oportunidade, a autoridade judicial dispôs o seguinte:
“Este Juízo já decidiu, a pedido da autoridade policial e do MPF, por mais de uma vez
pelo compartilhamento das provas colhidas na assim denominada Operação Lavajato
com a Receita Federal e outros órgãos como o Tribunal de Contas da União e a
Controladoria Geral da União.
É crítica recorrente às instituições encarregadas da prevenção e investigação de crimes a
falta de adequada cooperação e compartilhamento de informações. Frases como "o
Estado desorganizado contra o crime organizado" tornaram se até mesmo clássicas. A
cooperação entre as diversas instituições públicas, com o compartilhamento das
informações, é um objetivo político válido e que se impõe caso se pretenda alguma
eficácia na investigação e persecução de crimes complexos, como os crimes de
colarinho branco ou os crimes praticados por organizações criminosas. Tal objetivo

5 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
6 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Prova Emprestada”, Constituição Federal, 15 Anos - Mutação e Evolução:
Comentários e Perspectivas. São Paulo: Método, 2003, p. 108
Fl. 7536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

favorece interpretações do sistema legal no sentido de admitir o compartilhamento de
provas, desde que preenchidos os requisitos que autorizam a adoção do método especial
de investigação e desde que o compartilhamento vise apenas atender ao interesse
público.
[...]
No caso do compartilhamento pretendido, resultado de quebras de sigilo bancário de
investigados na Operação Lavajato com a Receita Federal, observo que a cobrança
regular dos tributos atende ao interesse público e que, por outro lado, a configuração do
crime contra a ordem tributária demanda, pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, o lançamento tributário. Então o compartilhamento no caso além de servir ao
interesse público na regular cobrança dos tributos, também atende a finalidades próprias
do processo penal.
Ante o exposto, reitero as decisões anteriores de compartilhamento, defiro o requerido e
autorizo o compartilhamento dos documentos bancários que se encontram com o
Ministério Público Federal e com a Polícia Federal na assim denominada Operação
Lavajato com a Receita Federal, inclusive para os fins solicitados no Ofício
97/2015RFB/ Gabin e contribuintes ali relacionados.”
Além do mais, verifique-se, ainda, que o Procurador-Geral da República havia
requerido o levantamento do sigilo e o compartilhamento, com a Receita Federal, das provas
produzidas a partir das respectivas Colaborações Premiadas de Alberto Youssef, Rafael Ângulo
Lopez e Ricardo Pessoa, sendo que o então Ministro Teori Zavacki, entendeu por atender tal
pedido e, também, acabou deferindo o afastamento dos sigilos bancário e fiscal e o
compartilhamento de tais dados com a Receita Federal. Logo, se o próprio Judiciário autorizou
que as provas produzidas no âmbito de processos criminais fossem compartilhadas com a
Receita, decerto que não haverá qualquer ilegalidade se a Receita Federal entender por dar início
a procedimentos fiscalizatórios com base em provas tais.
A rigor, reconheça-se que a jurisprudência deste Conselho Administrativo tem
sustentado que os acordos de colaboração premiada firmados nos termos da Lei no 12.850, de 02
de agosto de 2013, não constituem meios de provas na esfera do processo administrativo fiscal,
já que, enquanto a autoridade fiscal tem a competência de fiscalizar e apurar o (des)cumprimento
das obrigações tributárias, a autoridade policial – é aqui que os acordos de colaboração premiada
são firmados – tem a competência de averiguar as condutas criminosas e, inclusive, aquelas
perpetradas contra a ordem tributária. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
[...]
PROVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. CONVICÇÃO DO JULGADOR.
Válida a conclusão da autoridade julgadora de 1a instância no sentido de que, malgrado
a colaboração premiada (Lei no 12.850, de 2013) não se constituir em meio de prova, a
convicção do julgador não lhe é imune; mormente quando os depoimentos dos diversos
atores envolvidos na delação apontam para a mesma direção.
[...]
(Processo no 10580.723816/2017-31. Acórdão no 1402-003.893. Conselheiro(a)
Relator(a) Edeli Pereira Bessa. Sessão de 16/05/2019. Acórdão publicado em
04/06/2019).
***
Fl. 7537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
[...]

COLABORAÇÃO
PREMIADA.
BENEFÍCIOS
DA
LEI
No
12.850/2013.
APROVEITAMENTO NA ESFERA TRIBUTÁRIA. NÃO CABIMENTO.
Compete a autoridade fiscal apurar o descumprimento de obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, enquanto que pela autoridade policial os crimes contra a ordem
tributária por ausência de previsão legal.
[...]
(Processo no 10314.722963/2017-34. Acórdão no 3002-001.372. Conselheiro(a)
Relator(a) Sabrina Coutinho Barbosa. Sessão de 16/07/2020. Acórdão publicado em
10/08/2020).”
Por mais que existam indícios ou provas constituídos no âmbito penal que
gravitem em torno do recorrente e possam apontar para a prática delituosa a qual transcende, no
caso, do âmbito criminal para o campo tributário, é preciso que, ainda assim – foi nesse sentido
que afirmei inicialmente –, a autoridade fiscal comprove a ocorrência do fato gerador nos termos
do artigo 142 do CTN e que o auto esteja instruído com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, de acordo com o que determina o artigo 9o, caput do
Decreto no 70.235/72. E foi exatamente isso que ocorreu no caso concreto.
Esse entendimento encontra amparo na própria jurisprudência deste Conselho
Administrativo, conforme se observa da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
GLOSA DE DESPESAS. PROVA. DEPOIMENTOS. NEXO PROBATÓRIO. LIAME.
INOCORRÊNCIA.
No processo tributário, salvo as hipóteses presuntivas previstas em lei, incube ao Fisco
provar a ocorrência do fato gerador; o auto de infração deve estar instruído com todos
os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, nos termos do art. 9o do
Decreto no 70.235, de 1982 (PAF). Na mesma linha, segundo o art. 373 da Lei 13.105,
de 2015 (CPC), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os
fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos
probatórios.
Por mais que existam indícios que gravitem em torno dos envolvidos é preciso um nexo
probatório, um liame, que os conecte à prática do ilícito para fins de glosa de despesa.
Em se tratando de hipótese diversa de presunção, não basta a fiscalização deduzir a
existência da irregularidade é necessário prová-la no caso concreto.
(Processo no 13855.720980/2017-16. Acórdão no 1201-005.136. Conselheiro Relator
Efigênio de Freitas Júnior. Sessão de 20/08/2021. Acórdão publicado em 05/09/2021).”
As esferas criminal e administrativo-fiscal são, via de regra, instâncias
independentes e autônomas entre si, sendo que, em determinados casos em que as situações
fáticas são idênticas, as provas são compartilhadas e transportadas da esfera penal para o âmbito
do processo administrativo fiscal. Mas apenas nas hipótese em que, no âmbito penal, sobrevier
Fl. 7538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

decisão judicial, com trânsito em julgado, considerando a ilicitude da produção das provas ou a
irregularidade do seu transporte de um processo para o outro para fins de instrução do processo
tributário é que essa decisão repercutirá, inevitavelmente, no processo administrativo fiscal, já
que a vedação de utilização de provas ilícitas atinge todo e qualquer processo no direito
brasileiro.
Em casos tais, o lançamento fiscal deve julgado improcedente porque que o juiz
criminal é quem tem competência para, em decisão superveniente, reconhecer a ilicitude da
prova emprestada em decorrência da forma como foi produzida – a propósito, note-se que não
foi o que ocorreu no caso concreto –, do que resultará na eliminação do respectivo conjunto
probatório transportado para o processo administrativo tributário.
É nesse sentido que este tribunal tem sustentado, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PROVAS EMPRESTADAS. DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. ILICITUDE
DAS PROVAS. PROVAS REMANESCENTES REVESTIDAS DE LICITUDE.
ALTERAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO ORIGINAL. AUTO DE
INFRAÇÃO INSUBSISTENTE.
A decisão judicial superveniente que reconhece a ilicitude da prova emprestada, em
decorrência da forma como produzida, resulta na eliminação do respectivo conjunto
probatório transportado ao processo administrativo tributário. Na hipótese dos autos,
uma vez expurgadas as provas ilícitas, a imputação fiscal com fundamento na base
probatória remanescente revestida de licitude implicaria um lançamento de ofício com
alteração da motivação original, o que não é admissível em sede do contencioso
administrativo. Cabe tornar insubsistente o auto de infração quando a motivação
adotada para o lançamento do crédito tributário está vinculada, direta ou indiretamente,
às provas emprestadas colhidas na esfera criminal, posteriormente reputadas ilícitas.
(Processo no 10580.731723/2012-76. Acórdão no 2401-007.102. Conselheiro Relator
Cleberson Alex Firess. Sessão de 05/11/2019. Acórdão publicado em 06/01/2020).”
O fato é que o presente lançamento não foi lavrado com base direta e/ou por
derivação em provas colacionadas e constituídas no âmbito penal, tal como o recorrente leva a
crer. Ao revés, o procedimento fiscalizatório que lastreia o presente Auto de Infração pode ter
sido inaugurado, isso sim, a partir dos elementos fáticos ali levantados.
Em outras palavras, as provas constituídas no âmbito penal podem ter
desencadeado ou provocado, enquanto ponto de partida, a investigação tributária, mas isso não
significa dizer que tais elementos acabaram por embasar o lançamento tributário aqui discutido,
o qual, repita-se, foi realizado com lastro nos elementos fático-jurídicos que foram colhidos e
apurados no curso do procedimento fiscal. Quer dizer, o presente lançamento se sustenta no todo
independentemente dos elementos fático-jurídicos e provas que restaram apurados e constituídos
no âmbito criminal, porque, como dito, a autoridade reuniu substrato fático suficiente que bem
comprova tanto a ocorrência do fato gerador quanto a apuração do ilícito aqui discutidos.
E ainda que, a título argumentativo, imaginássemos que o conjunto probatório
produzido no âmbito criminal estivesse por lastrear o presente lançamento, é de se reconhecer
que a autoridade fiscal obteve acesso aos elementos fático-jurídicos ali constituídos mediante
autorização judicial a qual, a propósito, está totalmente de acordo com o ordenamento jurídico
pátrio. E se, portanto, não sobrevier qualquer decisão superveniente no âmbito judicial penal
Fl. 7539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

reconhecendo a ilicitude das provas ali colacionadas, à luz do artigo 157 da Lei no 11.690, de 09
de junho 2008, seja por violação a normas constitucionais, seja por afronta a normas legais,
decerto que não caberá a esta autoridade administrativo-fiscal fazê-lo, já que sua competência se
resume a julgar os processos de exigências de tributos, nos termos do artigo 25, inciso II do
Decreto no 70.235/727, que, no final, compreende a tarefa de verificar se o lançamento, enquanto
norma individual e concreta, foi realizado com observância estrita aos requisitos previstos nos
artigos 142 do CTN e 9o, caput, 10 e 11 do Decreto no 70/235/72.
De toda sorte, o que deve restar claro é que não há, no caso, qualquer nulidade do
Auto de Infração em razão da ilegalidade direta e por derivação das provas, tal como o recorrente
leva a crer, já que as provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram
produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento fiscalizatório e, por si só,
sustentam o lançamento no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito
criminal.
Considerando, portanto, que o Auto de Infração aqui discutido tem por lastro os
elementos fático-jurídicos que foram constituídos pela própria autoridade fiscal no curso do
procedimento fiscalizatório, os quais, a propósito, são autônomos e sustentam, por si só, o
próprio lançamento no todo, entendo que não houve, no caso, qualquer afronta ao artigo 142 do
CTN e muito menos ao artigo 9, caput do Decreto no 70.235/72. O acervo probatório produzido
pela própria autoridade fiscal no bojo do procedimento fiscalizatório é um tanto robusto e, por
isso mesmo, sustenta, de per si, o lançamento tributário aqui discutido.
Por todas essas razões, concluo pelo não acolhimento da preliminar tal qual
formulada.

(b) Do desentranhamento do Inquérito Policial e da invasão da competência
constitucional do Supremo Tribunal Federal

Já a alegação de nulidade em razão de que o lançamento encontra-se lastreado
exclusivamente em elementos de investigação criminal ou deles derivados e que, portanto, houve
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal - STF por parte da autoridade fiscal pode
ser sintetizada a partir dos seguintes trechos:
- Que há outra nulidade evidente lastreada na insuficiência das “provas”
versadas nos autos, uma vez que são decorrentes de meros elementos
indiciários colhidos no curso de investigações policiais, desprovidos do
poder probatório definitivo;
- Que ao transcrever longamente ilações feitas por delatores sobre as
quais não houve decisão definitiva por parte do Supremo Tribunal
Federal, a autoridade autuante lança mão de tal expediente com o fim
exclusivo de “contextualizar” o lançamento de ofício e, especialmente,

7 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (...) II – em segunda instância, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda,
com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de
natureza especial.

Fl. 7540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

qualificar a multa de ofício aqui discutida, sendo que tal expediente
apenas demonstra que a autoridade autuante acabou por realizar
lançamento desprovido de provas e, o que é mais grave, ultrapassando a
competência que lhe cabe, acabou por invadir e usurpar a competência do
STF, o qual, a propósito, é o único órgão judicante constitucionalmente
competente para apreciar e chancelar a veracidade das ilações versadas
nas respectivas declarações; e
- Que a nulidade do presente lançamento deve ser reconhecida, uma vez
que baseado, exclusivamente, em elementos de investigação criminal ou
deles derivados os quais se encontram pendentes de apreciação pelo STF,
ou, ainda, que, de acordo com o princípio da eventualidade, seja
determinado o desentranhamento, nestes autos, de toda e qualquer
referência à investigação criminal a fim de assegurar que o lançamento
seja apreciado e revisto livremente e de forma independentemente pelas
autoridade competente.
Tal como anotei no tópico anterior, ainda que o procedimento fiscalizatório que
lastreia a presente autuação fiscal tenha sido desencadeado a partir dos elementos fático-jurídicos
constituídos no âmbito penal que, a rigor, foram legalmente compartilhados com a autoridade
lançadora – e por mais que existam ali indícios ou provas que apontam para a prática delituosa
cometida pelo recorrente –, o fato é que a autoridade, em observância ao princípio da verdade
material que rege o processo administrativo, lavrou o presente Auto de Infração com base nos
elementos probatórios que foram constituídos no bojo da própria ação fiscal.
A propósito, perceba-se que a autoridade fiscal, visando comprovar a ocorrência
do fato gerador e buscando instruir o presente auto de infração com elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, efetuou várias diligências e intimações fiscais
realizadas tanto em face do recorrente quanto em face das empresas TV Gazeta de Alagoas,
Gazeta de Alagoas e Água Branca Participações Ltda., bem como em face das demais pessoas,
físicas e jurídicas, que, por uma razão ou outra, apresentavam ligação com o ora recorrente e
com a matéria constante dos autos
O ponto que deve restar patente é que os elementos probatórios constituídos pela
autoridade lançadora no curso do procedimento fiscalizatório compõem, por assim dizer, um
acervo probatório um tanto robusto que, no final, bem comprova a prática das infrações à
legislação tributária por parte do recorrente. Aliás, repita-se que os elementos probatórios
constituídos no bojo da ação fiscal sustentam, por si só, e no todo, o lançamento aqui discutido,
independentemente das provas que foram legalmente compartilhadas com a autoridade fiscal.
Agora, se o lançamento se sustentasse exclusivamente ou, ao menos
indiretamente, em elementos probatórios (p. ex., acordos de colaboração premiada, depoimentos
criminais etc.) que foram constituídos no âmbito penal – entenda-se tal premissa apenas a título
argumentativo, porque ela não se sustenta por quaisquer perspectivas –, aí, sim, poderíamos
pactuar do entendimento formulado pelo recorrente no sentido de que o presente lançamento
baseou-se em elementos indiciários e probatórios colhidos no curso de investigações policiais os
quais, a rigor, são desprovidos do poder probatório definitivo. Mas não foi o que ocorreu no caso
concreto. E tal como afirmei anteriormente, reafirme-se que os acordos de colaboração premiada
firmados nos termos da Lei no 12.850, de 02 de agosto de 2013, não constituem meios de provas
na esfera do processo administrativo fiscal.
Fl. 7541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Observe-se, ainda, que a 2o Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou as
preliminares arguidas pelo ora recorrente, conforme se verifica da análise do Acórdão referente
ao inquérito 4112, datado do dia 22/08/2017, publicado em 10/11/2017, e que está disponível no
sítio do Supremo Tribunal Federal. No TVF, consta trechos dessa Decisão. A rigor, note-se que a
fiscalização destacou que o Ministro Relator considerou sem qualquer razão o argumento do ora
recorrente no sentido de que seriam nulas a busca e apreensão realizada na GFD Investimentos
Ltda e as provas colhidas, bem como considerou que não existiam vícios nas decisões proferidas
na Ação Cautelar no 3.870 que determinaram o afastamento dos sigilos fiscal e bancário dos
acusados.
No caso, é de se reconhecer que a autoridade administrativa em nenhum momento
invadiu a competência do Supremo Tribunal Federal, mas apenas buscou verificar se houve
omissão de rendimento, obedecendo, portanto, o próprio artigo 142 do Código Tributário
Nacional. As esferas judicial e administrativa são independentes, sem contar que o
compartilhamento das provas que foram colhidas no âmbito criminal foi devida e regularmente
autorizado pelas próprias autoridades judiciárias.
De toda sorte, tem-se que a partir das várias diligências e intimações fiscais aqui
realizadas, a autoridade fiscal acabou logrando êxito em comprovar a ocorrência do fato gerador
nos termos do artigo 142 do CTN e a ocorrência das infrações à legislação tributária, de acordo
com o que prescreve o artigo 9o, caput do Decreto no 70.235/72.
Logo, e diferentemente da linha de defesa sustentada pelo recorrente, a presente
autuação não se encontra baseada exclusiva ou, ao menos indiretamente, em elementos
probatório colhidos tanto no âmbito de processos criminais quanto no campo de investigações
criminais. Ao revés, os elementos fático-jurídicos que foram constituídos no curso do
procedimento fiscalizatório e que, no final, embasam e dão suporte ao presente lançamento bem
comprovam a prática das infrações à legislação tributária cometidas pelo recorrente e, por isso
mesmo, sustentam, por si só, e no todo, o lançamento aqui discutido, independentemente das
provas que, a propósito, foram legalmente compartilhadas com a autoridade fiscal.
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar tal qual
formulada, consignando, ainda, e em senda conclusiva, que não há necessidade e, sobretudo,
fundamento jurídico para que seja determinado o desentranhamento, no caso, de toda e qualquer
referência à investigação criminal.

(c) Da nulidade em razão da quebra do sigilo bancário e da inobservância do
procedimento da Lei no 9.430/96

O recorrente também sustenta a nulidade do auto de infração com fundamento na
quebra de sigilo bancário e em decorrência da inobservância do procedimento previsto na Lei no
9.430/96 com base nos seguintes argumentos:
- Que, no caso, não se pode refutar a ilegalidade direta da quebra do
sigilo bancário do recorrente, já que foram compartilhados documentos
obtidos no âmbito de investigação criminal cuja ilicitude é objeto de
análise por parte do Poder Judiciário, já que, conforme bem versado pelo
ora recorrente perante o Supremo Tribunal Federal, foi requerido e
concedido o afastamento do seu sigilo bancário sem que tivesse sido
Fl. 7542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

concedido o direito de se manifestar acerca dos fatos que vinham sendo
levantados nas diligências realizadas;
- Que, no caso, houve um atropelo processual que acabou por aniquilar
direito fundamental do contribuinte sem que tenha havido, portanto,
qualquer Requisição de Movimentação Financeira (RMF) ou mesmo sem
que os procedimentos previstos na Lei no 9.430/96 tenham sido adotados;
e
- Que seja reconhecida a ilegalidade das provas versadas nestes autos,
pelo que se requer o reconhecimento da nulidade integral do lançamento
ou, no mínimo, a necessidade de sobrestamento deste processo até
análise definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito da
legitimidade do procedimento que originou o presente lançamento.
Em relação a essa alegação de que houve ilegalidade direta em decorrência da
quebra de sigilo bancário do ora recorrente, frise-se, de logo, que o lançamento aqui discutido
também não se mostra viciado em virtude das informações bancárias não terem sido obtidas por
Requisição de Movimentação Financeira (RMF).
Tais informações, aliás, foram compartilhadas com a Receita Federal por
autorização de decisão judicial, sem contar que, no caso concreto, a própria autoridade fiscal, em
observância ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal,
comprovação a ocorrências dos fatos aqui discutidos, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, e, com base nos elementos fático-jurídicos colhidos no bojo do
procedimento fiscalizatório, acabou comprovação às infrações à legislação tributária objeto da
autuação que ora se discute, em perfeita consonância com o artigo 9o do Decreto no 70.235/72.
Observe-se, ainda, que o compartilhamento de dados bancários da TV Gazeta está
amparado em decisão judicial, como restou bem destacado no TVF. A fiscalização expôs no
TVF, com minúcias, as datas e valores de depósitos bancários efetuados nas contas da referida
empresa sem comprovação de origem. As cópias dos dados bancários compartilhados em
formado xlsx da empresa, os quais foram devidamente analisados pela fiscalização, foram
juntados aos autos, de modo que o contribuinte poderia ter solicitado cópias durante o prazo de
impugnação. Registre-se, ainda, que as informações constantes dos extratos bancários em relação
aos depósitos em dinheiro em contas correntes sem comprovação de origem da TV Gazeta foram
registradas em planilhas anexas ao TVF.
A despeito de a fiscalização ter se reportado a fatos e documentos referentes a
períodos que não são objeto do presente lançamento não é o suficiente para macular o
lançamento. De todo modo, ainda que a presente autuação tenha sido iniciada com base em
elementos fáticos constituídos no âmbito da denominada “Operação Lava Jato” e demais
processos criminais, decerto que a autoridade fiscal lavrou o presente Auto de Infração a partir
de elementos probatórios que foram constituídos no bojo do procedimento fiscalizatório, em
decorrência das várias diligências e intimações fiscais realizadas tanto em face do recorrente
quanto em face da TV Gazeta, bem como em face das demais pessoas, físicas e jurídicas, que,
por uma razão ou outra, apresentavam ligação com o ora recorrente e com a matéria fática
constante dos autos.
As provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram
produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento fiscalizatório e, por si só,
sustentam o lançamento no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito
Fl. 7543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

criminal, as quais, aliás, foram, por força de decisão judicial, regularmente compartilhas com a
Receita Federal.
Em senda conclusiva, registre-se que não há motivos jurídicos para determinar o
sobrestamento deste processo até análise definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal a
respeito da legitimidade do procedimento que originou o presente lançamento, já que, no caso
concreto, a autoridade fiscal comprovou a ocorrência do fato gerador e as respectivas infrações à
legislação tributária a partir do acervo probatório produzido no bojo do procedimento
fiscalizatório, o qual, a rigor, é um tanto robusto e, por isso mesmo, sustenta, de per si, o próprio
lançamento tributário.
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade tal
qual formulada no sentido de que houve ilegalidade direta em decorrência da quebra de sigilo
bancário.

(d) Da extinção do crédito tributário em razão da decadência do direito da
administração de revisar de ofício a base de cálculo do IRPF referente ao
ano-calendário 2010

O recorrente alega, ainda, que o crédito tributário estria extinto em razão da
decadência pelos seguintes motivos:
- Que o fato gerador do imposto de renda na sistemática do ajuste anual
ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário, de modo que, no caso, os
fatos aqui discutidos ocorreram em 31/12/2010, cuja posição está
pacificada pela Súmula CARF no 38, que estabelece que “o fato gerador
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”;
- Que, nos termos do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional,
cabe ao Fisco não mais do que cinco anos para revisar a apuração
realizada pelo contribuinte, cujo prazo é contado da ocorrência do fato
gerador, de modo que, transcorrido esse prazo, tem-se a homologação
tácita do lançamento, a qual, aliás, caracteriza uma das hipóteses de
extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso VII do
CTN;
- Que a jurisprudência estabeleceu que os seguintes requisitos no que diz
com a aplicação do artigo 150, § 4o do CTN: (i) tratar-se de um tributo
sujeito a lançamento por homologação; (ii) ter havido antecipação por
parte do contribuinte; e (iii) não haver comprovação da ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, sendo que, no caso, o recorrente efetuou
antecipações de IRPF ao longo do ano de 2010, já que sofreu retenções
na fonte em relação aos vencimentos pagos pelo Senado Federal;
- Que, a partir da premissa de que houve antecipação de imposto por
força de retenções, deve ser refutada qualquer alegação no sentido da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, já que a mera omissão não
Fl. 7544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

implica a configuração de tais institutos, de acordo com as súmulas
CARF no 14 e 25; e
- Que, no caso, e com fundamento no artigo 150, § 4o do CTN, a revisão
de ofício somente poderia ter sido realizada até 5 anos contados da
ocorrência do fato gerador (31/12/2010), de modo que o contribuinte
deveria ter sido intimado de eventual lançamento até 31/12/2015, o que
não ocorreu no caso, tendo operado aí a homologação tácita relativa em
relação ao imposto de renda do ano-calendário de 2010.
É preciso consignar, de plano, que nos termos do artigo 43 do Código Tributário
Nacional8, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Veja-se:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Pelo que se observa, o entendimento do significado jurídico das expressões
disponibilidade econômica ou jurídica é um tanto relevante porque a incidência do imposto não
ocorre apenas a partir da existência de riqueza, sendo necessário, antes, que haja a
disponibilidade – jurídica ou econômica – da renda ou do provento de qualquer natureza.
Pois bem. Segundo consta no Dicionário Aurélio, o termo disponibilidade
corresponde a “qualidade ou estado do que é disponível” ou é a “qualidade dos valores e títulos
integrantes do ativo dum comerciante, que podem ser prontamente convertidos em numerário”,
de modo que disponível será aquilo “de que se pode dispor” ou o “que se pode negociar (títulos
e mercadorias) e transferir imediatamente para o patrimônio do comprador”. Dispor é vocábulo
que possui diversos significados, dentre eles os de “empregar, aproveitar, utilizar” e “usar
livremente, fazer o que se quer”.
Nas palavras de Alcides Jorge Costa9,

8 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
9 COSTA, Alcides Jorge. Imposto sobre a renda... RDT 40/105.
Fl. 7545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

“Disponibilidade é a qualidade do que é disponível. Disponível é aquilo de que se pode
dispor. Entre as diversas acepções de dispor, as que podem aplicar-se à renda são:
empregar, aproveitar, servir-se, utilizar-se, lançar mão de, usar. Assim, quando se fala
em aquisição de disponibilidade de renda deve entender-se aquisição de renda que pode
ser empregada, aproveitada, utilizada, etc”.
O conceito de disponibilidade remete ao direito de propriedade tal qual enunciado
pelo artigo 1.228 do Código Civil10, que, no caso, dispõe sobre as prerrogativas do proprietário
de usar, gozar e dispor de seus bens. Ao lado do jus utendi e do jus fruendi, exsurge o jus
abutendi como a prerrogativa de alienar ou transferir o bem a terceiros, bem assim de dividi-lo
ou gravá-lo.
Ao se referir à aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, o Código
Tributário Nacional quer deixar claro que a renda ou os proventos podem ser os que foram pagos
ou simplesmente creditados. A disponibilidade econômica, pois, decorre do recebimento do
valor que vem a acrescentar ao patrimônio do contribuinte, enquanto que a disponibilidade
jurídica decorre do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a dispor
juridicamente, embora não lhe esteja ainda em mãos. Em outras palavras, entende-se por
disponibilidade econômica a percepção efetiva da renda ou do provento, enquanto que a
disponibilidade jurídica diz respeito à aquisição de um título jurídico que confere direito de
percepção de um valor definido, o qual poderá ingressar no patrimônio do contribuinte.
É nesse sentido que Rubens Gomes de Sousa11 sustenta:
“A disponibilidade ‘econômica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo
patrimonial que configura renda o tem em mãos, já separado de sua fonte produtora e
fisicamente disponível: num palavra, é o dinheiro em caixa. Ao passo que a
disponibilidade ‘jurídica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo patrimonial que
configura renda, sem o ter ainda em mãos separadamente da sua fonte produtora e
fisicamente disponível, entretanto já possui um título jurídico apto a habilitá-lo a obter a
disponibilidade econômica.”
Em obra especializa sobre o tema, Gisele Lemke12 assevera que a renda disponível
economicamente equivale a toda riqueza nova, consubstanciada em bens ou em dinheiro, livre e
usualmente negociada no mercado, enquanto que a disponibilidade jurídica corresponde, em
síntese, a disponibilidade econômica presumida por força de lei. Confira-se:
“Quanto ao termo ‘disponibilidade’, verifica-se que sua acepção comum é de qualidade
do que se pode negociar e transferir imediatamente para o patrimônio do comprador.
Não pode esse vocábulo ser utilizado no sentido de título e valores que podem ser
imediatamente convertidos em dinheiro, pois esse, como visto, é o conceito de
disponibilidade financeira. É justamente essa a diferença entre o que é economicamente
disponível e o que é financeiramente disponível. Para o primeiro conceito, basta que se
tenha riqueza passível de conversão em dinheiro. Para o seguindo, é preciso que a
riqueza seja passível de imediata conversão em dinheiro.

10 Cf. Lei n. 10.406/2002, Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
11 SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres 1 – Imposto de Renda. Resenha Tributária, 1975, p. 248.
12 LEMKE, Gisele. Imposto de renda: os conceitos de renda e de disponibilidade econômica e jurídica. São Paulo:
Dialética, 1998, p. 110/115.
Fl. 7546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Portanto, renda disponível economicamente seria toda a riqueza nova, em bens ou em
dinheiro, livre e usualmente negociada no mercado. Isso costuma acontecer no que se
refere à riqueza consubstanciada em direitos de propriedade.
[...]
A interpretação da locução ‘disponibilidade jurídica’ é matéria complexa, de vez que
não há um único significado jurídico para tal expressão, mas vários, pondo-se o
problema de se saber qual a melhor interpretação.
[...]
A interpretação que se tem por mais satisfatória para a expressão ‘disponibilidade
jurídica’ é a de Bulhões Pedreira, ora apresentada, no sentido de que a disponibilidade
jurídica é a disponibilidade econômica presumida por força de lei. A esse resultado não
de pode chegar, evidentemente, através de uma interpretação meramente gramatical ou
lógico-sistemática. É preciso fazer uso também dos métodos histórico-sociológico e
axiológico (ou teleológico), os quais, nesse caso, se confundem um pouco.
Assim, pode-se ler em Bulhões Pedreira (...) que a expressão em tela surgiu para
possibilitar a tributação pelo IR sobre rendimentos ainda não recebidos em moeda, mas
que estavam à disposição do contribuinte, como era o caso do juros creditados em
contas correntes bancárias ou dos lucros creditados aos sócios. Vale dizer, para tributar
renda cuja percepção em moeda pelo contribuinte podia ser seguramente presumida, por
depender essa percepção, basicamente, de ato do próprio contribuinte.”
Nesse contexto, destaque-se, a título de informação, que não se pode entender que
a sistemática de “bases correntes” tal qual prevista nos 2o da Lei no 7.713/88 e 2o da Lei no
8.134/90 significa que o imposto incide paulatinamente a cada oportunidade em que o
contribuinte percebe renda ou provento. Se o fato só se subsume à norma e deflagra a incidência
do imposto com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, apenas no
momento em que se puder apurar a existência da renda líquida e do respectivo quantum é que
poderemos afirmar se houve ou não a efetiva aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou provento imprescindível à respectiva tributação.
Tanto é assim que a jurisprudência deste Conselho Administrativo firmou-se no
sentido de considerar que o fato gerador do Imposto sobre a Renda é complexivo e somente
aperfeiçoar-se-á no momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e
deduções, ou seja, no dia 31 de dezembro do correspondente ano-calendário. Veja-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2001, 2002, 2003, 2004
[...]
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EXTERIOR. TRIBUTO
SUJEITO AO AJUSTE ANUAL DA DIRPF. DECADÊNCIA MENSAL. NÃO
APLICABILIDADE.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.
De conformidade com a jurisprudência consolidada neste Colegiado, tratando-se de
tributo sujeito ao ajuste anual na DIRPF, ainda que submetidas a antecipações mensais
no decorrer do período, o fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF,
exigido a partir da omissão de rendimentos é complexivo, operando-se em 31 de
dezembro do correspondente ano-calendário, contando-se o prazo decadencial para
constituição do crédito tributário a partir daquela data.
(Processo no 10830.006705/200615. Acórdão no 9202-01.976, Conselheiro Relator
Rycardo Henrique Magalhães Oliveira. Sessão de 15.02.2012. Publicado em
18.04.2012).”
Fl. 7547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

O que deve restar claro, portanto, é que o fato gerador do Imposto sobre a Renda é
complexivo e ocorre apenas em 31 de dezembro de cada ano-calendário, já que é aí que a
apuração dos rendimentos e deduções poderá ser realizada por completo.
Aliás, é nesse sentido que prescreve a Súmula CARF no 38, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
Considerando-se, pois, que, no caso, o fato gerador do IPRF ocorre tão-somente
no dia 31 de cada ano-calendário, resta-nos, agora, verificar se, de fato, a regra de decadência
prevista no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional, cuja redação segue reproduzida a
seguir, deve ser aplicada no caso concreto. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Pois bem. Ao apreciar o Recurso Especial no 973.733/SC, julgado sob a
sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça – STJ acabou
decidindo que o prazo de decadência previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional
deve ser aplicado apenas nas hipóteses em que o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo
e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
Fl. 7548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009).”
A rigor, o STJ acabou decidindo por fixar a tese do Tema Repetitivo no 163 nos
seguintes termos:
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
De acordo com tal entendimento, a regra de decadência prevista no artigo 150, §
4o do CTN só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver antecipado pagamento
do imposto e não houver comprovação de que tenha atuado com dolo, fraude ou simulação,
porque, do contrário, prevalecerá a regra decadencial constante do artigo 173, inciso I do CTN13.

13 Cf. Lei n 5.172/66. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 7549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

É de se reconhecer que os entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Imposto de Renda incidente sobre
verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência e que o imposto aí
deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido recebidos devem ser aqui reproduzidos por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno
do CARF – RICARF, aprovado pela MF n° 343, de 09 junho de 2015. Confira-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).”
Tanto é assim que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo é uníssona no
sentido de aplicar a regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN nas hipóteses em que
o sujeito passivo antecipa o pagamento do imposto e não houver comprovação de que tenha
agido com dolo, fraude ou simulação, conforme se pode verificar da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO
GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO
CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido
na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art.
150, § 4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
[...]
(Processo no 19647.013453/2004-61. Acórdão no 2401-006.080, Conselheiro Relator
Rayd Santana Ferreira. Sessão de 12.03.2019. Publicado em 08.04.2019)”.
A propósito, note-se que esse também tem sido o entendimento dessa turma
julgadora, conforme se observa do precedente abaixo reproduzido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
Fl. 7550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser
considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN.
[...]
(Processo no 13.116.002.686/2007-01. Acórdão no 2201-005.059, Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 14.03.2019. Publicado em
04.04.2019).”
No caso em apreço, destaque-se que a autoridade fiscal acabou constatando que o
sujeito passivo agiu com dolo, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, do que se
conclui, portanto, que a regra aplicável à hipótese dos autos é aquela constante do artigo 173,
inciso I do Código Tributário Nacional, cujo termo inicial de contagem do prazo decadencial
será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A descrição contida no Termo de Verificação Fiscal acerca da aplicação da multa
de ofício qualificada de 75% – consigne-se, por ora, que esse ponto será tratado oportunamente –
não deixa dúvida de que o autuado agiu dolosamente com o intuito de sonegar a ocorrência do
fato gerador do imposto de renda, tendo agido em conluio com outras pessoas físicas e jurídicas,
razão pela qual não se pode aplicar, no caso concreto, a regra decadencial prevista no referido
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
A título de informação, registre-se que este Tribunal Administrativo tem o
entendimento sumulado no sentido de que a contagem do prazo decadencial será realizada à luz
do artigo 150, § 4o do CTN nas hipóteses em que restar caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. É ver-se:
“Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Decerto que o saldo do imposto a pagar decorrente do ajuste anual no que diz com
o ano-calendário 2010 só poderia ter sido constituído a partir de maio de 2011, em face do prazo
legal relativo ao pagamento do imposto e correspondente à apresentação da declaração de ajuste
anual, de modo que a contagem do prazo decadencial teve início em 01/01/2012 – esse o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – e
expirar-se-ia apenas em 31/12/2016. E, aí, como a ciência do lançamento aqui discutido ocorreu
em 13/12/2016, não há se falar na ocorrência da decadência, a qual, a rigor, só teria ocorrido
partir de 01/01/2017.
Com fundamento nessa linha argumentativa, entendo por rejeitar a preliminar de
extinção do crédito tributário em razão da decadência.

(e) Da nulidade do Auto de Infração em razão da inexistência de Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF)
Fl. 7551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

A alegação de nulidade do auto de infração em razão da inexistência do MPF
pode ser compreendida a partir dos seguintes motivos:
- Que o presente Auto de Infração foi derivado do Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal – TDPF Fiscalização no 06.1.85.00-2015-02200-
9 e o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, distribuído em
20/05/2015, abrangia, originalmente, apenas o período de 01/2011 e
12/2014, sendo que o período compreendido entre 01/2010 a 12/2010 foi
incluído no MPF apenas em 08/11/2016, ou seja, após a lavratura do
Termo de Intimação Fiscal no 01 e de sua respectiva publicação no Edital
de Intimação Eletrônico;
- Que a ausência de MPF que autorizasse a autoridade a proceder com a
realização de atos fiscalizatórios em relação ao período de 2010 enseja a
nulidade da autuação nessa parte específica;
- Que a autoridade julgadora de 1a instância dispôs que “em 26/10/2016
foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal 01 (fls. 1250/1251) amparado
pelo TDPF-Diligência no 044010.2016.00430 (fls. 7364), identificado no
cabeçalho do Termo”, sendo que o referido Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal era destinado à realização de diligência, e não à
fiscalização do contribuinte, podendo-se concluir que a distinção não é
banal e encontra-se detalhada na Portaria RFB no 1.687/2014; e
- Que o TDPF-Fiscalização no 06.1.85.00-2015-02200-9, o qual embasou
o lançamento, apenas passou a incluir o ano-calendário de 2010 após a
elaboração do Termo de Intimação Fiscal no 01, do que se conclui que
não é o caso de abrangência de outros tributos ou de aquisição de
espontaneidade com posterior renovação do MPF, mas, sim, de absoluta
inexistência de MPF para em relação ao ano de 2010, o que enseja a
nulidade do auto de infração.
Reconheça-se, de início, que, a atividade de fiscalização é de extrema
importância para o Estado brasileiro e, por isso mesmo, possui valor corretivo, punitivo e
arrecadatório, de modo que, a partir das normas válidas e vigentes, exsurge para o contribuinte o
dever de cumpri-las, enquanto que, para o Estado, surge o dever de fiscalizar o seu cumprimento
e, a partir daí, notificar o contribuinte que acaba descumprindo-as, configurando aí o caráter
arrecadatório.
A partir da edição da Portaria SRF no 1.265/1999, a expedição de uma ordem
específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal – MPF tornou-se indispensável em
ralação à instauração de procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O MPF, o qual foi substituído pelo
Termo de Procedimento Fiscal - TDPF por força da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de
2014, é, basicamente, o documento por meio do qual autoriza a autoridade fiscal a realizar um
procedimento de fiscalização e/ou diligência que pode resultar na constituição do crédito
tributário.
Fl. 7552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Note-se que a importância do TDPF para o contribuinte é reconhecida em razão
de trazer segurança jurídica no que concerne aos atos procedimentais que vão se desencadeando
durante o procedimento de fiscalização. É por meio do TDPF que o contribuinte tem
conhecimento de qual período será fiscalizado, o tributo abrangido e se o agente é competente
para instaurar o correspondente procedimento e se, portanto, goza de legítima competência para
tanto. Em síntese, afirma-se que o TDPF tem a função de delimitar as verificações a serem
exercidas pelo auditor durante o procedimento de fiscalização, que não necessitam ser exercidas
de imediato pelo auditor designado.
Não é de hoje que os efeitos sobre o lançamento fiscal decorrentes de
irregularidades no MPF ou TDPF têm provocado acaloradas discussões tanto por parte da
jurisprudência, quanto por parte da própria doutrina. A doutrina tem sustentado que, uma vez que
os lançamentos devem ser lavrados em decorrência de procedimentos inaugurados pelo MPF ou
TDPF, a inobservância aos respectivos requisitos procedimentais acaba ensejando a invalidade
do próprio lançamento.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López14,
“Assim, irregularidade no MPF configura-se vício de procedimento que pode acarretar a
invalidade do lançamento. Esses vícios, no entanto, são passíveis de serem sanáveis no
decorrer do procedimento fiscal pela supressão da omissão ou pela repetição do ato tido
por irregular. Observe-se, contudo, que a emissão do MPF depois de lavrado o auto de
infração não tem o condão de eliminar o vício formal no procedimento de fiscalização,
pois justamente o Mandado foi criado para assegurar transparência ao trabalho fiscal. A
própria finalidade da existência do MPF estaria prejudicada se fosse possível sanar a
irregularidade a qualquer tempo”.
Corroborando essa linha de raciocínio, Roque Antonio Carrazza e Eduardo
Domingos Bottallo15 sustentam que o MPF representa uma formalidade imprescindível para que
a autuação fiscal seja considerada válida:
“[...] o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) tem a natureza jurídica de ato
administrativo, implicando “ordem específica” para a instauração, pelos Auditores
Fiscais da Receita Federal, dos “procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições” administrados pela SRF.
A partir da criação da figura do MPF, em suas várias modalidades, o agir fazendário, na
esfera federal, sofreu expressiva limitação, já que este documento tornou-se
juridicamente imprescindível à validade dos “procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF”.
Vai daí que procedimentos relativos a tributos e contribuições administrados pela SRF,
que sejam instaurados a descoberto do competente MPF, são inválidos e, nesta medida,
tisnam de irremediável nulidade as providências fiscais eventualmente adotadas contra
os contribuintes.”
Nesse contexto, destaque-se, ainda, que este Tribunal Administrativo também foi
palco de debates dos mais técnicos sobre os efeitos que as supostas irregularidades do MPF ou

14 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
15 CARRAZZA, Roque Antonio; BOTTALLO, Eduardo Domingos. Mandado de Procedimento Fiscal e
Espontaneidade. In: Revista Dialética de Direito Tributário no 80, mai./2002, p. 104.
Fl. 7553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

TDPF poderiam provocar no lançamento tributário, sendo que, de uns anos para cá, a
jurisprudência passou a sustentar, de forma uníssona, o entendimento de que o MPF ou TDPF
consiste em mero instrumento de controle da Administração Tributária e, portanto, eventuais
irregularidades na sua emissão ou prorrogação não legitimam a anulação do lançamento,
conforme se verifica dos precedentes abaixo reproduzidos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF consiste em mero instrumento de controle da
Administração Tributária. Eventuais irregularidades na sua emissão ou prorrogação não
legitimam a anulação do lançamento.
[...]
(Processo no 13888.001268/2007-57. Acórdão no 2002-005.135. Conselheiro(a)
Relator(a) Mônica Renata Ferreira Stoll. Sessão de 20/05/2020. Acórdão publicado em
05/06/20200.
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão,
alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem
como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de
validade do MPF.
[...]
(Processo no 15586.001793/2008-83. Acórdão no 2402-009.409. Conselheiro(a)
Relator(a) Ana Claudia Borges de Oliveira. Sessão de 15/01/2021. Acórdão publicado
em 08/02/2021).”
E tanto é que, em sessão do Pleno realizada em 06/08/2021, este Tribunal acabou
editando a Súmula Vinculante no 171, vigente a partir de 16/08/2021, cuja redação segue
reproduzida abaixo:
“Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”
No caso concreto, note-se que, em 26/10/2016 foi lavrado o Termo de Intimação
Fiscal no 01 (fls. 1.250/1.251), amparado no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
Diligência – TDPF-D no 044010.2016.00430 (fls. 7.364). Na oportunidade, o Sr. Fernando
Collor foi instado a identificar as operações que deram causa aos valores creditados em sua conta
bancária no 201, agência 4454, mantida junto ao Banco do Brasil, durante o ano de 2010, no total
de R$ 3.000.000, 00 (três milhões de reais).
Fl. 7554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

A rigor, observe-se que o TDPF-D que fundamentou a intimação foi expedido em
25/10/2016, ou seja, em período anterior à expedição do Termo de Intimação Fiscal, não se
vislumbrando, portanto, qualquer irregularidade em relação ao TDPF que embasou o próprio
Termo de Intimação Fiscal no 01, e que, ainda que assim não fosse, decerto que qualquer
irregularidade no que diz com a emissão, alteração e prorrogação do Termo não acarretaria a
nulidade do lançamento, de acordo com o entendimento perfilhado na Súmula CARF no 171.
Com base nessa linha da fundamentação, entendo por rejeitar a preliminar de
nulidade do Auto de Infração em razão da inexistência de Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF).

(f) Da nulidade do Auto de Infração em razão da precariedade da
fundamentação do lançamento

Dando continuidade à análise das questões preliminares, perceba-se que o
recorrente também suscita a nulidade do auto de infração em razão da precariedade da
fundamentação do lançamento com fundamento nos seguintes motivos:
- Que foi intimado tacitamente do Termo de Intimação Fiscal no 01 em
18/11/2016 (sexta-feira), de sorte que o prazo concedido de 20 dias
encerrou-se em 12/12/2016 (segunda-feira) e que, nesse mesmo dia,
encaminhou os esclarecimentos solicitados pela autoridade autuante,
sendo que a lavratura do auto de infração ocorreu em 13/12/2016, sem
que fosse aguardado o prazo de um a dois dias para que a resposta à
intimação, postada tempestivamente, fosse entregue pelos Correios;
- Que a autoridade fiscal acabou dispondo que “o Sr. Fernando Collor
não apresentou nenhuma resposta em relação ao Termo de Intimação no
01 lavrado em 26/10/2016”, sendo que, em verdade, tal episódio
evidencia o atropelo com que foi lavrado o auto de infração, do que se
afirma que o trabalho da fiscalização, iniciado e encerrado em apenas 48
dias, implicou na precariedade da fundamentação do lançamento; e
- Que, enfim, e de acordo com o Ato Declaratório COSIT no 19/1997,
considera-se como data de entrega a data da postagem constante do aviso
de recebimento, bem assim que a intimação foi atendida no prazo legal
concedido, isto é, a resposta foi postada no dia 12/12/2016, e, aí, tendo
em vista que a autoridade fiscal ignorou a resposta, acabou não
apresentando provas de que os valores discutidos se referiam a
rendimentos do recorrente.
Pois bem. Conforme afirmamos incialmente, o artigo 142 do Código Tributário
Nacional prescreve que o crédito tributário deve ser constituído pelo lançamento e que, para
tanto, e dentre os demais requisitos ali insculpidos, a autoridade fiscal é obrigada a verificar a
ocorrência do fato, o que significa dizer, no final, que o lançamento deve estar lastreado em
provas do fato tal qual descrito na hipótese de incidência tributária, ocorrendo aí o que o se
convencionou em denominar de subsunção do fato à norma.
Fl. 7555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

A autoridade fiscal tem o dever jurídico de investigar ou o encargo da prova no
que diz com a comprovação da ocorrência do fato tal qual descrito abstratamente na norma
superior. É por isso mesmo que se afirma que o motivo ou suporte fático do lançamento é,
sempre, a comprovação de um fato que preenche as características do acontecimento previsto
abstratamente na hipótese da regra-matriz de incidência tributária. O próprio artigo 9o, caput do
Decreto no 70.235/72 também dispõe no sentido de que os autos de infração deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Em comentários ao artigo 9o, caput do Decreto n° 70.235/72, Marcos Vinícius
Neder e Maria Teresa Martínez López16 dispõem o seguinte:
“A atividade funcional exercida pela autoridade fiscal na constituição do crédito
tributário é vinculada e obrigatória. Assim, verificada a existência de crédito tributário
pela autoridade fiscal, deve esta formalizar a sua exigência por meio do auto de infração
ou notificação de lançamento, conforme o caso. A cada ato deve corresponder um único
tributo.
O artigo 9o do PAF refere-se a dois modos de formalizar a exigência: por auto de
infração ou por notificação de lançamento. O primeiro é de iniciativa do agente fiscal no
procedimento de fiscalização. A expressão “auto de infração” pode ser utilizada como
sendo o termo lavrado pela autoridade fiscal após constatação de suposta infração da
legislação fiscal; o segundo é competência do chefe da repartição fiscal (Delegado ou
Inspetor) que, em processo de levantamento interno de informações, apura
irregularidades no pagamento do tributo. É o caso, por exemplo, da revisão interna das
declarações de rendimentos para fim de tributação de Imposto de Renda.”
Tendo em vista que o lançamento foi lavrado em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos recebidos de jurídica e pessoas físicas as quais restaram devidamente
identificadas, decerto que as intimações prévias ao lançamento têm caráter meramente
instrutório, já que a revisão da declaração pode ser realizada com base nos elementos que a
repartição fiscal dispuser, de acordo com o artigo 835, § 2o do Decreto no 3.000/99, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Decreto no 3.000/99
Seção III - Disposições Comuns
Capítulo II - Retificação da Declaração
[...]
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
[...]
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).”

16 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 7556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

E tanto é assim que no âmbito deste Tribunal Administrativo predomina o
entendimento, sumulado, de que o lançamento de ofício pode ser realizado sem a prévia
intimação do sujeito passivo nas hipóteses em que a autoridade dispuser de elementos suficientes
à comprovação do fato gerador e à constituição do crédito tributário. Confira-se:
“Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
No caso concreto, registre-se que não há qualquer dúvida de que o auto de
infração encontra-se devidamente fundamentado e, além disso, contém, devidamente, o
enquadramento legal das infrações (fls. 03/04) e a descrição dos procedimentos, fatos e
fundamentos, os quais foram relatados minunciosamente pela autoridade autuante ao longo do
extenso Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 10/103.
Verifica-se, inclusive, que a autoridade lançadora aguardou o prazo de resposta,
findo em 12/12/2016, para somente lavrar o Auto de Infração em 13/12/2016. Ocorre que, a
partir da análise do documento de fls. 7.342, tem-se que a resposta somente foi postada pelo
contribuinte no prazo final, em 12/12/2016, após o horário limite da agência, já com a
informação de que o encaminhamento somente se daria no dia útil subsequente, de modo que a
alegada resposta de fls. 7.340/7.341 somente veio a ser entregue em 14/12/2016 e, a rigor, não
trouxe aos autos nenhum elemento fático-jurídico novo que pudesse modificar, impedir ou
extinguir o lançamento.
De toda sorte, o que deve restar claro é que não há, no caso, qualquer nulidade do
Auto de Infração em razão da precariedade da fundamentação do lançamento, já que a autoridade
fiscal, com observância estrita aos artigos 142 do Código Tributário Nacional e 9o, caput do
Decreto no 70.234/72, comprovou, robustamente, e ao longo do extenso TVF, a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e pessoas físicas perpetrada pelo ora recorrente no ano-
calendário de 2010.
Com efeito, entendo por rejeitar a preliminar suscitada.

(g) Da nulidade do Auto de Infração em razão de erro no enquadramento
legal da infração

O recorrente alega, ainda, a nulidade do Auto de Infração em razão de suposto
erro no enquadramento legal da infração com base nos fundamentos abaixo sintetizados:
- Que de tudo quanto exposto no TVF, note-se que, em relação à primeira
infração, a autoridade fiscal identificou depósitos nas contas da TV
Gazeta de Alagoas cujo real beneficiário foi o recorrente, sendo que, no
final, a autoridade acabou imputando ao recorrente a real titularidade dos
depósitos identificados na conta corrente da referida empresa, cuja
origem, ao que parece, não teria sido comprovada pela empresa quando
foi devidamente intimada para tanto, bem assim que, no que tange à
Fl. 7557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

segunda infração a qual diz respeito aos depósitos no montante de R$
3.000.000,00, identificados em contas correntes do recorrente, a
autoridade entendeu que a origem foi insuficiente;
- Que o motivo do lançamento e a sua base de cálculo coincidem e
correspondem, necessariamente, a lançamento fulcrado em depósito
bancário, a despeito de não ter sido essa a capitulação legal utilizada;
- Que, à luz da motivação do lançamento, tem-se que se trata, em
verdade, de ausência de justificação dos depósitos identificados nas
contas correntes da TV Gazeta de Alagoas, de modo que existe, nessa
parte, vício insanável na capitulação legal do lançamento, porquanto a
fiscalização deixou de fundamentá-lo no artigo 42 da Lei no 9.430/1996,
que é justamente o dispositivo que trata da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, muito
embora essa tenha sido a premissa fixada no caso; e
- Que a exigência de fundamentação no artigo 42 da Lei no 9.430/96 não
é um mero detalhe ou mero erro na confecção formal do Auto de
Infração, mas, ao contrário, a não inclusão do referido artigo acabou por
significar a completa inobservância de todo o procedimento previsto em
lei no que diz com a confecção do lançamento de ofício, daí por que,
havendo vício na capitulação legal, deve-se reconhecer a nulidade do
lançamento nessa parte, por expressa violação ao artigo 10, inciso IV do
Decreto no 70.235/72.
Tal como afirmamos anteriormente, o lançamento é o procedimento
administrativo por meio do qual se identifica a ocorrência do fato gerador, determina-se a
matéria tributável, calcula-se o montante devido, identifica-se o sujeito passivo e, em sendo o
caso, aplica-se a penalidade cabível, nos termos do artigo 142 do CTN, sendo certo que o
documento que o formaliza deve constar referência clara a todos esses requisitos, fazendo-se
necessário, ainda, a indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente, de
modo que o sujeito passivo possa compreender, com perfeição, as causas de fato e de direito que
ensejaram a confecção do procedimento17.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por elementos e
pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos requisitos necessários para que
o ato possa ser considerado como integrante do sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na
espécie “ato administrativo”. Qualquer vício relacionado a tais elementos não apenas prejudica a
validade do ato, mas, antes, acarreta a sua própria existência jurídica. É aí que se insere a
motivação do atos administrativos, que nada mais é do que exposição do motivo, ou seja, a
formalização dos motivos (abstrato e concreto) relativos a prática do ato administrativo.
Motivo e motivação são duas realidades que não se confundem. Enquanto o
motivo é o fato que serve de suporte para a prática do ato, a motivação, por sua vez, é a
exposição desse motivo, o que é feito por meio da indicação (i) da norma na qual está previsto,
abstratamente, o motivo para a prática do ato, autorizando, pois, a sua produção, (ii) do evento

17 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 7558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

concreto que preenche as características descritas na hipótese da regra abstrata, motivando a
prática do ato concretamente e (iii) das provas que demonstram a ocorrência desse evento18.
É nesse sentido que Eurico Marcos Diniz de Santi19 sustenta ao asseverar que
“(...) não é o motivo do ato sozinho o fato jurídico criador do ato-norma administrativo,
nem é o motivo do ato o suposto normativo do ato-norma. O motivo do ato é
pressuposto fático e por tratar-se de fato não pode compor estrutura normativa
proposicional. O que ingressa na estrutura normativa do ato-norma é a sua descrição: a
enunciação linguística do motivo do ato. Ou seja, é a motivação que integra a estrutura
normativa do ato-norma como seu antecedente normativo, em nexo de causalidade
jurídica (imputação) com seu consequente normativo: a relação jurídica intranormativa.
A motivação é o antecedente suficiente do consequente do ato-norma administrativo.
Funciona como descritor do motivo do ato que é fato jurídico. Implica declarar, além do
(i) motivo do ato [fato jurídico], o (ii) fundamento legal (motivo legal) que o torna fato
jurídico, bem como, especialmente nos atos discricionários, (iii) as circunstâncias
objetivas e subjetivas que permitam a subsunção do motivo do ato ao motivo legal.”
A Teoria da Motivação Determinante confirma a tese de que a motivação do ato
administrativo – é aqui que se enquadra o lançamento tributário – é elemento essencial do ato-
norma administrativo, de modo que se a motivação é adequada à realidade do fato e do direito o
ato norma será válido, sendo que, do contrário, se faltar a motivação, ou esta for falsa, isto é, não
corresponder à realidade do motivo do ato ou dela não decorrer nexo de causalidade jurídica com
a prescrição do ato-norma (conteúdo), então, por ausência de antecedente normativo, o ato-
norma é invalidável20.
De toda sorte, destaque-se que a motivação do lançamento tem a ver com a
capitulação da matéria tributável nos termos prescritos pelo artigo 142 do Código Tributário
Nacional, combinado com o artigo 10, inciso IV do Decreto no 70.235/72.
Fixadas essas premissas, verifique-se que, de acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal constante do Auto de Infração e do respectivo Termo de Verificação
Fiscal, a autoridade fiscal indicou corretamente os fundamentos legais das respectivas infrações à
legislação tributária aqui discutidas, conforme se pode observar a seguir:
Enquadramento Legal
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Físicas:
Artigos 37, 38, 55, inciso X e 83 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto no 3.000/99, combinado com o artigo 26 da Lei no 4.506/64,
artigo 3o, parágrafos 1o e 4o da Lei no 7.713/88, artigo 43 da Lei no 5.172/66 (Código
Tributário Nacional) e artigo 1o, inciso IV e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com
redação dada pela Lei no 11.945/09.
Confira-se, portanto, o que dispõe os artigos 43 do Código Tributário Nacional e
3o, parágrafos 1o a 4o da Lei no 7.713/1998 e, ainda, os artigos 37, 38, 55, inciso X e 83 do
Decreto no 3.000/99:

18 FIGUEIREDO, Marina Vieira. Lançamento Tributário: Revisão e seus efeitos. São Paulo: Noeses, 2014, p. 212.
19 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 83-84.
20 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 84.
Fl. 7559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).
***
Lei no 7.713/1998
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
***
Decreto no 3.000/99
TÍTULO IV - RENDIMENTO BRUTO
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
Fl. 7560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
[...]
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
***
Seção V - Outros Rendimentos
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
X - os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos com
infração à lei, independentemente das sanções que couberem;
***
TÍTULO VI - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
Pois bem. A partir da leitura do item VII – Infrações Apuradas do TVF é possível
verificar, com hialina clareza, que os fatos aqui discutidos se enquadram com perfeição, às
disposições normativas elencadas acima, já que, enquanto os R$ 3.000.000,00 se referem aos
valores que foram transferidos diretamente por Gustavo Barreto de Araújo Sarmento para a conta
bancária do ora recorrente, e cuja operação de mútuo que teria sido supostamente realizada entre
as partes restou descaracterizada, por parte da autoridade fiscal, em virtude da falta de
comprovação, os valores de depósitos em dinheiro efetivados em contas bancárias da TV Gazeta
de Alagoas, no montante de R$ 922.239,74, foram utilizados para pagamentos em benefício do
Sr. Fernando Collor, evidenciando, pois, que os recursos apenas transitavam pelas contas da
empresa e, a rigor, tinham como destinatário certo, e único beneficiário, o próprio recorrente. É
ver-se:
VII – INFRAÇÕES APURADAS
1 – Omissão de Rendimentos Recebidos no ano-calendário de 2010
Fl. 7561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) referentes a valores transferidos diretamente
para conta corrente de Fernando Collor por Gustavo Barreto de Araújo Sarmento, no
mês de julho de 2010.
Conforme demonstrado no item V – 1 do presente Termo de Verificação Fiscal, não há
nenhum elemento que indique que as transferências bancárias referem-se a
“empréstimo”, como alegado por Gustavo Barreto de Araújo Sarmento.
Fica, portanto, evidenciado, que o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
constitui efetivo rendimento recebido por Fernando Collor e, como tal, sujeito à
tributação do imposto de renda.
2 – Omissão de Rendimentos Recebidos no ano-calendário de 2010
R$ 922.239,74 (novecentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e
quatro centavos) referentes a valores de depósitos em dinheiro efetivados em contas
correntes bancárias da TV Gazeta de Alagoas, no ano-calendário de 2010, que foram
utilizados para pagamentos em benefício de Fernando Collor, evidenciando que os
recursos apenas transitaram pela empresa, mas tinha, como destinatário certo, e único
beneficiário, Fernando Collor, conforme demonstrado no item V – 2 do presente Termo
de Verificação Fiscal, e consolidado a seguir.
DATA DO DEPÓSITO
VALOR DO DEPÓSITO
JUNHO
R$ 130.426,74
OUTUBRO
R$ 249.000,00
DEZEMBRO
R$ 542.813,00
TOTAL - 2010
R$ 922.239,74
Pelo que se pode observar, tais motivos não se confundem com os suportes fáticos
que ensejam a lavratura de autos de infração em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do
artigo 42 da Lei no 9.430/96.
A propósito, note-se que, em relação a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada, o titular dos valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantido junto a instituição financeira é regularmente intimado
para comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações, mediante documentação hábil
e idônea, e, no final, ou permanece silente e, portanto, não apresenta qualquer manifestação em
resposta à intimação fiscal ou, por outro lado, apresenta resposta e documentos que não são
hábeis e/ou idôneos para fins de comprovação da origem dos respectivos valores.
Confira-se, portanto, o que dispõe o artigo 42 da Lei no 9.430/96, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei no 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[...]
Fl. 7562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.”
Veja-se que a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
origem não comprovada está calcada na presunção segundo a qual a origem dos recursos não
seja conhecida, o que não ocorre no caso em apreço, já que, aqui, a autoridade identificou,
corretamente, o Sr. Gustavo Barreto de Araújo Sarmento como responsável pelas transferências
de R$ 1.000.000,00, cada, realizadas nos dias 13/07/2010, 26/07/2010 e 30/07/2010, e as quais
foram creditadas na conta bancária no 201, agência 4454, mantida pelo ora recorrente no Banco
Itaú e totalizaram, portanto, o montante de R$ 3.000.000,00, bem como identificou que os
valores creditados na conta bancária da TV Gazeta, no montante de R$ 922.239,74, apenas
transitaram na conta da empresa e, na verdade, tinham como destinatário certo, e único
beneficiário, o Sr. Fernando Collor.
Aliás, destaque-se que o próprio § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430/96 é claro ao
dispor que os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
Além do mais, note-se, também, que o artigo 38, parágrafo único do Decreto no
3.000/99 considera como recebimento de rendimentos a “entrega de recursos pela fonte
pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário”, de
modo que, relativamente aos pagamentos realizados em benefício do ora recorrente, o próprio
artigo 38, caput prescreve que a tributação dos rendimentos não depende da forma de sua
percepção, bastando, para a incidência do imposto, que o contribuinte se beneficie por qualquer
forma e a qualquer título.
Portanto, não há se cogitar qualquer nulidade do Auto de Infração no que diz com
o enquadramento legal das infrações, já que os motivos que ensejaram a apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de pessoas físicas não se confundem com os motivos
que implicam na apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos de origem
não comprovada, conforme prescreve o artigo 42 da Lei no 9.430/96. E foi por isso mesmo que a
autoridade não capitulou as infrações aqui apuradas no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
De fato, é de se reconhecer que o presente lançamento foi formalizado tanto com
estrita observância ao artigo 142 do Código Tributário Nacional que, a propósito, impõe que “a
matéria tributária seja determinada”, quanto com atenção ao artigo 10, inciso IV do Decreto no
70.235/7221. Os motivos do lançamento e a correspondente motivação, enquanto requisitos
necessários para que o ato possa ser considerado como integrante do sistema jurídico, estão em
perfeita sintonia, não havendo se cogitar, portanto, de qualquer ausência ou falha no que diz com
a motivação do lançamento aqui discutido em relação a quaisquer das infrações apuradas.
Com base em tais fundamentos, entendo por também rejeitar a preliminar de
nulidade do Auto de Infração por erro no enquadramento legal da infração.

21 Cf. Decreto n. 70.235/72, Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
Fl. 7563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

(h) Da nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de juntada da
resposta do recorrente à intimação acerca da origem dos depósitos
bancários nas contas correntes de sua titularidade

Já a alegação de nulidade do auto de infração em razão da ausência da juntada da
resposta do recorrente acerca da origem dos depósitos bancários pode ser compreendida a partir
dos seguintes fundamentos:
- Que, no que tange ao montante de R$ 3.000.000,00, a autoridade
limitou-se a identificar tais depósitos e presumi-los como rendimentos do
próprio recorrente, sendo que, ao ignorar a justificativa apresentada, a
autoridade realizou típica autuação baseada em depósitos bancários não
justificados, a despeito de não ter capitulado a infração no artigo 42 da
Lei no 9.430/96;
- Que não se pode olvidar que o artigo 42 da Lei no 9.430/96 configura
nítida restrição de direitos fundamentais dos contribuintes, já que, no
caso, a autoridade fiscal é desincumbida de provar que os depósitos
constituem renda do contribuinte e pode efetuar o lançamento baseado
em mera presunção, cabendo ao contribuinte aí demonstrar que os
depósitos não se tratam de aquisição de disponibilidade jurídica ou
econômica da renda;
- Que se a presunção constitui restrição a direitos fundamentais do
contribuinte, sua aceitação deve ocorrer com estrita observância aos
procedimentos legais estabelecidos no artigo 42 da Lei no 9.430/96,
sendo que, no caso, o procedimento previsto no § 5o do referido artigo 42
não foi observado, o qual corresponde à intimação para fornecimento
espontâneo dos extratos e, uma vez identificados eventuais depósitos
bancários, há de se intimar o contribuinte para justificar sua origem; e
- Que a nulidade deve ser reconhecida, já que a autoridade não aguardou
o prazo e a resposta do contribuinte sobre a natureza e a origem dos
depósitos, que evidencia a absoluta ausência de qualquer prova que
permita concluir que os depósitos se referiam a rendimentos do
recorrente.
Conforme restou demonstrado no tópico anterior, o lançamento aqui discutido não
foi realizado com base na apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
origem não comprovada de acordo com o que estabelece o artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Aliás, registre-se que, a partir da leitura do item VII – Infrações Apuradas do TVF
é possível constatar que a autoridade apurou, minunciosamente, que os R$ 3.000.000,00 se
referem aos valores que foram transferidos diretamente por Gustavo Barreto de Araújo Sarmento
para a conta bancária do ora recorrente, e cuja operação de mútuo que teria sido supostamente
realizada entre as partes restou descaracterizada, por parte da autoridade fiscal, em virtude da
falta de comprovação, bem assim que os valores de depósitos em dinheiro efetivados em contas
bancárias da TV Gazeta de Alagoas, no montante de R$ 922.239,74, foram utilizados para
pagamentos em benefício do Sr. Fernando Collor, evidenciando, pois, que os recursos apenas
Fl. 7564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

transitavam pelas contas da empresa e, no final, tinham como destinatário certo, e único
beneficiário, o próprio recorrente.
As infrações aqui apuradas correspondem as omissões de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica e de pessoas físicas, as quais, a rigor, não se confundem com a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada que, no caso, deve ser
apurada a partir de toda uma sistemática procedimental própria que é prevista no artigo 42 da Lei
no 9.430/96. Quer dizer, os motivos e a motivação do lançamento que aqui se discute não se
confundem com os suportes fáticos e com a capitulação legal que devem ser levados à efeito
para fins da autuação fiscal realizada com base na apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada, de modo que, se é certo que o
lançamento não está fundamentado no referido artigo 42 da Lei no 9.430/96, também é certo que
a autoridade não deveria observar os ritos procedimentais ali estabelecidos, tal como o recorrente
leva a crer.
Além do mais, e conforme destacamos anteriormente, frise-se que a revisão das
declarações de rendimentos serão realizadas com base nos elementos que a repartição fiscal
dispuser, de acordo com o que preceitua o artigo 835, § 2o do Decreto no 3.000/96, restando-se
observar, ainda, e tal como já havíamos exposto anteriormente, que o lançamento de ofício pode
ser realizado sem a prévia intimação do sujeito passivo nas hipóteses em que a autoridade
dispuser de elementos suficientes à comprovação do fato gerador e à constituição do crédito
tributário – essa é a hipótese dos autos –, de acordo com o que estabelece a Súmula CARF no 46.
Por essas razões, entendo por também rejeitar a preliminar de nulidade tal qual
suscitada.

(i) Da nulidade do Auto de infração em razão da ausência de intimação do
alegado beneficiário dos depósitos bancários nas contas correntes da TV
Gazeta de Alagoas

O recorrente sustenta, ainda, em sede de preliminar, a nulidade do Auto de
Infração em razão da ausência de intimação do alegado beneficiário dos depósitos bancários
creditados nas contas bancárias da TV Gazeta de Alagoas com base nos seguintes fundamentos:
- Que a autoridade autuante também não se esforçou em demonstrar que,
de fato, os depósitos realizados na conta corrente da TV Gazeta de
Alagoas consistiam, efetivamente, em aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda, assim entendida o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, ou dos proventos de qualquer
natureza, de modo que, a partir da premissa de que tais depósitos tinham
como “destinatário certo, e único beneficiário” o recorrente, presumiu
tratar-se de fato gerador do IRPF;
- Que não obstante a autoridade autuante tenha reiteradamente apontado
o recorrente como único e real beneficiário de tais valores, o fato é que
não o intimou uma vez sequer para justificar as suas origens, bem assim
que, ao justificar a qualificação da multa, a autoridade autuante deixou
claro que os recursos depositados nas contas correntes da TV Gazeta de
Alagoas pertenciam, na realidade, ao ora recorrente;
Fl. 7565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

- Que, nos termos do artigo 42, § 5o da Lei no 9.430/96, a intimação para
demonstrar a origem dos depósitos é direito do contribuinte e pressuposto
de aplicação da presunção legal relativa à comprovação da origem dos
depósitos bancários, de modo que a violação a tal direito ou ao
procedimento ali previsto enseja a nulidade do lançamento;
- Que ou o lançamento é nulo por conta do erro na eleição do sujeito
passivo, porquanto tais depósitos apenas poderiam ser objeto de autuação
em face da própria empresa TV Gazeta de Alagoas, enquanto titular dos
depósitos, , por outro lado, é nulo porque a autoridade deixou de observar
o rito legalmente previsto no artigo 42, § 5o da Lei no 9.430/96 ao não
intimar o real titular dos recursos movimentados para prestar
esclarecimentos;
- Que, no caso, deve-se aplicar o entendimento perfilhado na Súmula
CARF no 29, que dispõe que “todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base
na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de
nulidade do lançamento”; e
- Que a presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430/96 pressupõe a
demonstração objetiva do fato presuntivo que, aliás, é conditio sine qua
non para que haja a tributação por presunção, de modo que caberia ao
Fisco comprovar que, mesmo tendo regularmente intimado o contribuinte
para apresentar documentação hábil e idônea, a origem das receitas não
foram comprovadas.
De início, rechaça-se, mais uma vez, a premissa de que o lançamento foi
fundamentado no artigo 42 da Lei no 9.430/96. Os motivos que ensejam a lavratura do Auto de
infração com base na apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem
não comprovada não se confundem com os suportes fáticos que dão ensejo à apuração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de pessoas físicas, conforme já tivemos a
oportunidade de expor.
Na apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem
não comprovada, o titular dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantido junto a instituição financeira é regularmente intimado para comprovar a origem dos
recursos utilizados nessas operações, mediante documentação hábil e idônea, e, no final, ou
permanece silente e, portanto, não apresenta qualquer manifestação em resposta à intimação
fiscal ou, por outro lado, apresenta resposta e documentos que não são hábeis e/ou idôneos para
fins de comprovação da origem dos respectivos valores. E não foi isso que ocorreu no caso em
apreço.
No caso em tela, registre-se que, de acordo com o que restou consignado no item
VII – Infrações Apuradas do TVF, a autoridade fiscal constatou que os valores de depósitos em
dinheiro efetivados em contas bancárias da TV Gazeta de Alagoas, no montante de R$
922.239,74, foram utilizados para pagamentos em benefício do Sr. Fernando Collor,
evidenciando, pois, que os recursos apenas transitavam pelas contas da empresa e, a rigor,
tinham como destinatário certo, e único beneficiário, o próprio recorrente. Quer dizer, a
autoridade identificou que os valores creditados na conta bancária da TV Gazeta de Alagoas
Fl. 7566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

apenas transitaram na conta da empresa e, na verdade, tinham como destinatário certo, e único
beneficiário, o Sr. Fernando Collor, conforme se verifica do trecho abaixo colacionado:

VII – INFRAÇÕES APURADAS
[...]
2 – Omissão de Rendimentos Recebidos no ano-calendário de 2010
R$ 922.239,74 (novecentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e
quatro centavos) referentes a valores de depósitos em dinheiro efetivados em contas
correntes bancárias da TV Gazeta de Alagoas, no ano-calendário de 2010, que foram
utilizados para pagamentos em benefício de Fernando Collor, evidenciando que os
recursos apenas transitaram pela empresa, mas tinha, como destinatário certo, e único
beneficiário, Fernando Collor, conforme demonstrado no item V – 2 do presente Termo
de Verificação Fiscal, e consolidado a seguir.”
A partir da leitura do item V – Análise dos Fatos Apurados, subitem 2 – Recursos
Financeiros que transitaram pelas contas da TV Gazeta e tiveram como beneficiário Fernando
Collor em 2010, é possível constatar que, de fato, a empresa efetuou pagamentos a terceiros em
benefício do Sr. Fernando Collor, relativos à aquisição de bens e pagamentos de empréstimos
pessoais, bem como efetuou transferências bancárias diretamente para ele, conforme se verifica
dos trechos abaixo reproduzidos:
“V – Análise dos Fatos Apurados
2 – Recursos financeiros que transitaram pelas contas correntes da TV Gazeta e
tiveram como beneficiário Fernando Collor em 2010
Conforme já mencionado anteriormente, no item III – I deste Termo de Verificação
Fiscal, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, Leo Krakowiak apresentou
documentação relativa à venda para Fernando Collor de imóvel em Campos do Jordão,
comprovando que vários pagamentos no ano de 2010 foram efetivados mediante TEDs
emitidas pela TV Gazeta.
Quadro 22 – Pagamentos efetuados para Leo Krakowiak - 2010
DATA
VALOR
FORMA PAGAMENTO
DOCUMENTO APRESENTADO
05/10/10
200.000,00
TED 237.3047 – TV Gazeta
Extrato bancário de Leo Krakowiak - Itaú
02/12/10

TED 237.3047 – TV Gazeta
Extrato bancário de Leo Krakowiak - Itaú
15/12/10

TED 237.3047 – TV Gazeta
Extrato bancário de Leo Krakowiak - Itaú
20/12/10

TED 237.3047 – TV Gazeta
Extrato bancário de Leo Krakowiak - Itaú
22/12/10

TED 237.3047 – TV Gazeta
Extrato bancário de Leo Krakowiak - Itaú
Uma vez que a fiscalização teve acesso aos extratos bancários da TV Gazeta, em
decorrência da decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki na
ação cautelar no 3.870, foi possível confirmar que os valores dos pagamentos foram, de
fato, debitados da conta corrente da TV Gazeta de no 61000 na agência 3047 do Banco
Bradesco, pela emissão de TED.
Na verificação dos extratos bancários da TV Gazeta, constatou-se que nas mesmas datas
em que foram efetuados os pagamentos para Leo Krakowiak houve depósito em
dinheiro na mesma conta corrente em valor muito próximo ou, na maioria das vezes, de
valor idêntico.
Fl. 7567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Constatou-se, também, que fato semelhante, ou seja, depósito em dinheiro e pagamento
em favor de Fernando Collor na mesma data e valor, e na mesma conta corrente da TV
Gazeta de no 61000 na agência 3047 do Banco Bradesco, ocorreu, além das datas dos
pagamentos para Leo Krakowiak, em 22/06/2010, 18/10/2010 e 20/12/2010, conforme
registrado no quadro a seguir.
Quadro 23 – Depósitos em Dinheiro e Pagamentos em favor de Fernando Affonso Collor de Mello – 2010
Descrição do
Lançamento
Data do
Lançamento
Crédito Valor
Débito Valor
CPF/CPNJ
NOME
Depósito em
dinheiro
15/10/2010
R$ 200.000,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
15/10/2010

R$ 200.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Depósito em
dinheiro
14/12/2010
R$ 100.000,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
14/12/2010

R$ 100.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Depósito em
dinheiro
15/12/2010
R$ 143.613,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
15/12/2010

R$ 118.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Transferência
on line
15/12/2010

R$ 20.000,00
029.062.871-72
Fernando
Affonso Collor
de Mello
TED
15/12/2010

R$ 5.613,00
12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
Depósito em
dinheiro
20/12/2010
R$ 99.900,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon
20/12/2010

R$ 100.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Depósito em
dinheiro
22/12/2010
R$ 82.000,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
22/12/2010

R$ 82.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Depósito em
dinheiro
22/06/2010
R$ 130.426,74

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
22/06/2010

R$ 130.426,74
62.063.177/0001-94
SAFRA
Leasing
SA
Depósito em
dinheiro
18/10/2010
R$ 49.000,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
Transf. CC
para CC PJ
18/10/2010

R$ 49.000,00
58.158.387/0001-99
DIREÇÃO SA
Cred. Financ. e
Investimento
Depósito em
dinheiro
20/12/2010
R$ 117.300,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
Dep. Ident.
DP05 INT PJ
20/12/2010

R$ 117.300,00
07.638.845/0001-56
Via Itália
Comércio
Veículos
TOTAL

R$ 922.239,74

[...]
Cabe salientar que os documentos apresentados pela TV Gazeta referem-se a
comprovação de apenas 8 (oito) depósitos e que não foi apresentado nenhum documento
ou esclarecimento em relação aos créditos identificados no Quadro 23.
De acordo com a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF
apresentada por Fernando Collor para o ano-calendário de 2010, houve, nesse ano,
pagamento de dívida para o Safra referente ao financiamento do veículo Kia Carnival,
pagamento de dívida para a Direção S/A por empréstimo constituído e pagamento
referente ao veículo Ferrari Scaglietti adquirido da Via Itália. Portanto, não resta dúvida
de que os débitos discriminados no Quadro 23 referem-se a pagamentos efetuados em
benefício de Fernando Collor.
Fl. 7568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Cabe, ainda, registrar que em 15/12/2010, quando o valor do depósito em dinheiro (R$
143.613,00) foi superior ao pagamento para Leo Krakowiak (R$ 118.000,00), o valor
exato da diferença (R$ 25.613,00) – vinte e cinco mil, seiscentos e treze reais foi
transferido da conta corrente de no 61000 na agência 3047 do Banco do Brasil para a
conta corrente de no 45659 na agência 4363 do Banco do Brasil, ambas da TV Gazeta.
Na mesma data foram transferidos da conta corrente da TV Gazeta de no 45659 na
agência 4363 do Banco do Brasil o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a conta
corrente de Fernando Collor de no 116750 na agência 4884 do Banco do Brasil e o valor
de R$ 5.613,00 (cinco mil, seiscentos e treze reais) para a conta corrente da TV Gazeta
de no 122445 na agência 369 do Banco Itaú.
Fica evidente que o valor total dos depósitos em dinheiro na conta corrente bancária da
TV Gazeta, no ano-calendário de 2010, de R$ 922.239,74 (novecentos e vinte e dois
mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme discriminado
no Quadro 24 abaixo, apenas transitou pela conta corrente da TV Gazeta e, na verdade,
teve como destinatário certo, e único beneficiário, Fernando Collor.
Quadro 24 – Depósitos em dinheiro em conta corrente da TV Gazeta de Alagoas Ltda utilizados
para pagamentos em benefício de Fernando Collor
DATA DO DEPÓSITO
VALOR DO DEPÓSITO
22/06/2010
R$ 130.426,74
SUBTOTAL – JUNHO
R$ 130.426,74
15/10/2010
R$ 200.000,00
18/10/2010
R$ 49.000,00
SUBTOTAL – OUTUBRO
R$ 249.000,00
14/12/2010
R$ 100.000,00
15/12/2010
R$ 143.613,00
20/12/2010
R$ 99.900,00
20/12/2010
R$ 117.300,00
22/12/2010
R$ 82.000,00
SUBTOTAL – DEZEMBRO
R$ 542.813,00
TOTAL - 2010
R$ 922.239,74
Pelo que se pode observar, os fatos geradores aqui considerados se referem, pois,
ao aproveitamento dos valores que transitaram na conta bancária da TV Gazeta de Alagoas e, no
final, eram objeto de pagamentos a terceiros que beneficiam o próprio recorrente e, também, aos
valores que eram diretamente transferidos pela empresa para as contas pessoais do recorrente, do
que se conclui, portanto, que tais valores, recebidos de fonte pagadora certa e identificada ou
vertidos em benefício pessoal do recorrente, caracterizam o recebimento de rendimentos pela
pessoa física, os quais, a rigor, deveriam ter sido oferecidos à tributação, já que, nos termos do
artigo 38, caput do Decreto no 3.000/99, a tributação dos rendimentos não depende da forma de
sua percepção, bastando, para a incidência do imposto, que o contribuinte se beneficie por
qualquer forma e a qualquer título.
Nesse contexto, verifique-se que o artigo 42, caput e § 5o da Lei no 9.430/96 o
qual, segundo o recorrente, deveria ter sido aplicado no caso concreto, dispõe sobre a presunção
de omissão de rendimentos nas hipóteses em que o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprova, através de documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados em conta de depósito ou investimento mantido junto a instituição financeira, sendo
que quando restar comprovado que os valores pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos será efetuada em relação ao terceiro. Confira-se:
“Lei no 9.430/96
Fl. 7569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002).”
À toda evidência, a regra constante do § 5o do referido artigo 42 da Lei no
9.430/9622 não é aplicável ao caso sob a perspectiva tal qual sustentada pelo recorrente no
sentido de que o lançamento é nulo por conta do suposto erro em relação ao sujeito passivo
autuado, porque, no entendimento do recorrente, quem deveria responder pela origem dos
depósitos, enquanto titular, era a própria empresa TV Gazeta de Alagoas. A referida regra é
aplicável apenas nas hipóteses em que há a comprovação de que os valores creditados na conta
de depósito ou de investimento, e cuja origem não foi comprovada, pertencem a terceiro,
evidenciando, assim, a interposição de pessoa.
Além do mais, destaque-se, também, que, se é certo que o lançamento não está
calcado na regra presuntiva prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96, também é certo que não é
cabível, no caso, a aplicação da Súmula CARF no 29, que dispõe que “todos os co-titulares da
conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento”.
O ponto aí é que a fiscalização identificou, com precisão, que o real destinatário e
único beneficiário dos valores que transitavam nas contas bancárias das empresas TV Gazeta de
Alagoas era, de fato, o recorrente, daí por que foi considerado o sujeito passivo no que diz com a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica tal qual apurada.
Ora, se os valores de depósitos em dinheiro efetivados em contas bancárias da TV
Gazeta de Alagoas, no montante de R$ 922.239,74, foram utilizados para pagamentos em
benefício do Sr. Fernando Collor, evidenciando, pois, que os recursos apenas transitavam pelas
contas da empresa e, no final, tinham como destinatário certo, e único beneficiário, o Sr.
Fernando Collor, tem-se aí a disponibilidade jurídica e econômica dos rendimentos apta a ensejar
a incidência do imposto de renda, à luz do artigo 43 do Código Tributário Nacional, combinado
com o artigo 3o, parágrafos 1o e 4o da Lei no 7.713/1998 e, ainda, artigos 37, 38, 55, inciso X e 83
do Decreto no 3.000/99.
Em senda conclusiva, o que deve restar claro – e, mais uma vez, vale repetir – é
que a autoridade constatou que os valores apenas transitaram nas contas da empresa TV Gazeta
de Alagoas, mas, no final, eram vertidos em nome do recorrente, enquanto destinatário certo e
único beneficiário, os quais, a rigor, deveriam ter sido indicados pelo recorrente em sua
Declaração de Ajuste Anual como rendimentos recebidos de pessoa jurídica, já que, nos termos
do artigo 38, caput do Decreto no 3.000/99, a tributação dos rendimentos não depende da forma

22 Cf. Lei n. 9.430/96, Art. 42. (omissis). § 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas
será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 7570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

de sua percepção, bastando, para a incidência do imposto, que o contribuinte se beneficie por
qualquer forma e a qualquer título.
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a alegação de nulidade do
auto de infração em razão da ausência de intimação do alegado beneficiário dos depósitos
bancários.

(j) Da nulidade absoluta quanto ao depósitos nas contas correntes do
recorrente pela falta de instrução probatória (2a Infração)

A última preliminar de nulidade pode ser compreendida a partir das seguintes
alegações:
- Que os extratos bancários ou quaisquer outros documentos que
supostamente foram fornecidos pelas instituições e que, portanto,
lastreiam o presente lançamento por presunção, não foram juntados aos
autos e, portanto, não há, nos autos, qualquer prova de que os valores
utilizados pela fiscalização para formalizar o lançamento são, realmente,
os valores dos depósitos realizados nas contas bancárias do recorrente, de
modo que, ante a ausência da juntada dos documentos apresentados pelas
instituições financeiras, o recorrente não sabe do que se defender; e
- Que há vício no lançamento, pois a documentação que teria dado
suporte à presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96 não foi
juntada aos autos, de modo que tal situação demonstra, mais uma vez,
clara ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, na medida
em que não se sabe se os depósitos listados ao longo da fiscalização são
pertinentes ou não, verdadeiros ou não.
Registre-se, de plano, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 prescreve duas
hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra
insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo
fiscal.
O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que,
no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a
Fl. 7571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

razão pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência
da falta de elemento essencial à sua formação.
Nas palavras de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka23,
“[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou praticou
o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de
defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos
atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento
de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.”
É nesse mesmo sentido Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López24
se manifestam:
“O artigo 59 trata de nulidade por vício de incompetência, seja dos atos e termos
processuais (inc. I), seja dos despachos e decisões (inc. II) (...).
[...]
O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa
que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. Daí as
decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa sob pena de serem consideradas nulas pela falta de
elemento essencial à sua formação. Da mesma forma, a omissão de requisitos essenciais
enseja a nulidade do lançamento quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
Fixadas essas premissas iniciais, destaque-se, novamente, que o lançamento aqui
discutido não foi confeccionado com fundamento no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Muito embora o recorrente tenha sustentado essa linha de defesa até então, já demonstramos
reiteradamente que o lançamento foi realizado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de pessoas físicas, de acordo, dentre outros, no artigo
43 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 3o, parágrafos 1o e 4o da Lei no
7.713/1998 e, ainda, artigos 37, 38, 55, inciso X e 83 do Decreto no 3.000/99.
Os motivos e a motivação do lançamento que aqui se discute não se confundem
com os suportes fáticos e com a capitulação legal que devem ser levados à efeito para fins da
autuação fiscal realizada com base na apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, nos termos do que prescreve o artigo 42 da Lei no
9.430/96.
Ainda assim, verifique-se que, conforme restou descrito no Termo de Anexação
de Arquivo não Paginável de fls. 6.971, datado de 12/12/2016, as informações bancárias do

23 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário:
Processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto
Alegre: Livraria do advogado, 2014, Não paginado.
24 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 7572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

contribuinte compartilhadas por autorização do STF foram juntadas aos autos eletrônicos no
formato xlsx. Portanto, perceba-se que tais informações, em que se verifica a realização das três
transferências de R$ 1.000.000,00, cada, efetuadas por Gustavo Barreto de Araújo Sarmento
diretamente para a conta bancária do Sr. Fernando Collor, já se encontravam à disposição do
contribuinte na data de lavratura do Auto de Infração, vale dizer, em 13/12/2016, sem contar que,
através do Termo de Intimação Fiscal no 01 (fls. 1.250/1.251), o recorrente havia sido intimado a
se manifestar previamente e, portanto, já tinha ciência dos valores que foram recebidos e que são
objeto da omissão de rendimentos recebido de pessoas físicas.
Em conclusão, tem-se que a não juntada dos extratos bancários aos autos não
macula o lançamento, posto que todas as informações necessárias foram disponibilizadas ao
contribuinte para que pudesse apresentar sua defesa, do que se conclui que não houve, no caso,
qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Com base em tais fundamentos, também entendo por rejeitar a preliminar de
nulidade tal qual formulada
Passo, agora, à análise das alegações meritórias.

2.
Do Mérito

(a) Da comprovação da origem dos depósitos bancários nas contas correntes
do recorrente (2a infração)

A primeira alegação meritória diz respeito à comprovação da origem dos
depósitos bancários creditados nas contas correntes do recorrente e, a rigor, pode ser sintetizada
a partir dos seguintes fundamentos:
- Que justificou a origem dos depósitos bancários em contas correntes de
sua titularidade, sendo que os recursos movimentados têm fonte
conhecida e origem lícita e são compostos, basicamente, de seus
proventos enquanto Senador da República, empréstimos contraídos há
vários anos com empresas da Organização Arnon de Mello, recebimento
de heranças e doações de familiares e fruto de alienação de bens móveis e
imóveis de sua propriedade;
- Que a maior parte dos depósitos mencionados em meras planilhas diz
respeito a empréstimos tomados de pessoas físicas que, no mais das
vezes, são lastreados na confiança recíproca entre as partes e que,
ocasionalmente, não têm materialização física e cuja contabilização – na
medida em que isenta de tributação – fica a critério daquele que
empresta;
- Que foi nesse espírito que Gustavo Barreto de Araújo Sarmento, em
virtude da relação de longa data estabelecida entre o pai e o recorrente,
creditou, em favor do recorrente, e a pedido do seu pai, o montante de R$
3.000.000,00 a título de mútuo, sendo que, muito embora tenha prestado
os devidos esclarecimentos à autoridade fiscal sobre a existência do
mútuo, a autoridade, no final, acabou ignorando tais informações;
Fl. 7573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

- Que, no caso, a própria autoridade fiscal reconhece o fato de que os
depósitos se deram mediante transferências eletrônicas, de modo que não
apenas inexiste dúvida quanto à efetividade do referido mútuo, como é
absolutamente transparente e inequívoco que tais recursos são
provenientes do Sr. Gustavo, que reconheceu tratar-se de mútuo tão logo
foi intimado pela autoridade fiscal;
- Que, nos termos do Parecer Normativo no 23/1983, a própria Receita
Federal já se manifestou no sentido de que as transferências bancárias
fazem prova suficiente da existência de mútuo, sem contar que a
jurisprudência administrativa é inequívoca no sentido de que a
comprovação do mútuo ocorre, principalmente, a partir da efetiva
transferências dos recursos do mutuante ao mutuário; e
- Que, por fim, ainda que a turma julgadora a quo tenha refutado a
natureza do mútuo sob o fundamento de que “não apresentam contrato de
mútuo registrado à época”, tem-se a existência de contrato não é requisito
de existência do negócio jurídico relativo ao mútuo, restando-se concluir,
portanto, que os artigos 586 a 592 do Código Civil não fazem exigência
de forma para que o mútuo exista, por se tratar de negócio jurídico de
forma livre.
De início, destaque-se que o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer natureza,
conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue transcrita
abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Pelo que se observa, de acordo com o § 1o do artigo 43, a incidência do imposto
de renda independe da origem dos recursos, de modo que, ainda que se tratem de recursos de
origem ilícita, os valores apropriados pelo sujeito passivo estarão sujeitos à incidência da regra-
matriz do imposto de renda.
A propósito, registre-se que muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o
conceito de rendas e proventos de qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que,
a partir da rígida repartição de competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União
Fl. 7574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

não pode ultrapassar a esfera que lhe foi assegurada constitucionalmente. E, de fato, a mera
leitura do artigo 43 do CTN revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica
da renda-produto ou da renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas
seja suficiente para permitir a renda tributável.
É como pensam Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga Mosquera25:
“Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Nesse contexto, é de se reconhecer que o artigo 3o da Lei no 7.713/88, combinado
com os artigos 37, 38, 55, inciso X e 83 do Decreto no 3.000/9926, os quais, dentre outros,
serviram de suporte para a autuação, dispõem o seguinte:
“Lei no 7.713/1998
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores

25 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
26 Confira-se que, de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 7575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
***
Decreto no 3.000/99
TÍTULO IV - RENDIMENTO BRUTO
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
[...]
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
[...]
Seção V - Outros Rendimentos
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
X - os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos com
infração à lei, independentemente das sanções que couberem;
***
TÍTULO VI - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
A legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são constituídos de todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro e, ainda, os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Além do mais, note-se, também, que a tributação aí independe da denominação
dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
Fl. 7576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma
e qualquer título.
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal
entendeu, a partir da análise dos documentos e esclarecimentos que foram prestados, que não
havia nenhum elemento que indicasse que as transferências bancárias realizadas pelo Sr. Gustavo
Barreto de Araújo Sarmento ao Sr. Fernando Collor, no montante de R$ 3.000.000,00, referiam-
se a empréstimo, conforme se verifica da leitura do item VII – Infrações Apuradas, subitem 1 –
Omissão de Rendimentos Recebidos no ano-calendário de 2010 do TVF (fls. 99/101), abaixo
reproduzido:
“VII – INFRAÇÕES APURADAS
1 – Omissão de Rendimentos Recebidos no ano-calendário de 2010
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) referentes a valores transferidos diretamente
para conta corrente de Fernando Collor por Gustavo Barreto de Araújo Sarmento, no
mês de julho de 2010.
Conforme demonstrado no item V – 1 do presente Termo de Verificação Fiscal, não há
nenhum elemento que indique que as transferências bancárias referem-se a
“empréstimo”, como alegado por Gustavo Barreto de Araújo Sarmento.
Fica, portanto, evidenciado, que o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
constitui efetivo rendimento recebido por Fernando Collor e, como tal, sujeito à
tributação do imposto de renda.”
A rigor, note-se que a autoridade fiscal acabou concluindo que as transferências
realizadas pelo Sr. Gustavo Barreto de Araújo Sarmento ao Sr. Fernando Collor, no montante de
R$ 3.000.000,00, não eram objeto de empréstimo e constituíam, portanto, efetivo rendimento
pelos motivos que restaram consignados no item V – Análise dos Fatos Apurados, subitem 1 –
Recursos financeiros creditados em contas correntes de Fernando Affonso Collor de Mello em
2010 do TVF (fls. 90/92), conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“V – ANÁLISE DOS FATOS APURADOS
1 – Recursos financeiros creditados em contas correntes de Fernando Affonso
Collor de Mello em 2010
[...]
Nos extratos bancários referentes ao ano de 2010 foram identificados 3 (três) créditos na
conta corrente de Fernando Collor de no 201 na agência 4454 do Banco Itaú no valor de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada, nas datas de 13/07/2010, 26/07/2010 e
30/07/2010, efetivados mediante transferência eletrônica de Gustavo Barreto de Araújo
Sarmento – CPF 906.726.665-53.
Os créditos chamaram a atenção, tanto pelo valor, como pelo fato de não constar nas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF apresentadas por Fernando
Collor e por Gustavo Sarmento nenhuma informação relativa a tais valores, seja como
operação de compra e venda, seja como mútuo ou seja como pagamento/recebimento a
outro título.
Diante disso, conforme já mencionado no item II deste Termo de Verificação, foi
lavrado, em 26/10/2016, o Termo de Intimação Fiscal 01, amparado pelo TDPF-
Fl. 7577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Diligência no 044010.2016.00430, solicitando ao Sr. Fernando Collor identificar as
operações que deram causa a créditos efetivados em sua conta corrente de no 201 na
agência 4453 do Banco Itaú, totalizando R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
[...]
O Sr. Fernando Collor não apresentou nenhuma resposta em relação ao Termo de
Intimação no 01 lavrado em 26/10/2016.
Foi, também, aberto procedimento de diligência, TDPF-D no 050100.2016.00777, em
nome do depositante, Gustavo Barreto de Araújo Sarmento, conforme já mencionado
anteriormente no item III – 6 deste Termo de Verificação Fiscal. Em 26/10/2016 foi
lavrado Termo de Intimação Fiscal 01 solicitando ao Sr. Gustavo identificar a(s)
operação(ões) que deu(ram) causa às transferências bancárias efetivadas em favor de
Fernando Affonso Collor de Mello e apresentar documentação comprobatória.
Em resposta, datada de 07/11/2016, Gustavo Barreto de Araújo Sarmento informou:
“As transferências bancárias nos dias 13/07/2010, 26/07/2010 e 30/07/2010 cada
uma no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor do Sr. Fernando
Affonso Collor de Mello através do Banco Itaú, ag. 4454, foram efetivadas a título
de empréstimo, cujos documentos bancários de transferência, entre contas do
mesmo banco, são os únicos comprovantes a operação.
Informa, ainda, que por descuido, o referido empréstimo não foi registrado em sua
declaração do imposto de renda.” (destaque do original).
Causa estranheza o fato de o Sr. Gustavo Sarmento não ter registrado o empréstimo em
sua declaração de imposto de renda, por um “descuido”, tratando-se de valores tão
relevantes. Como se vê, os valores são extremamente elevados.
Por outro lado, a DIRPF do Sr. Gustavo, referente ao ano-calendário de 2010, foi
entregue em 28/04/2011, sendo facultado ao contribuinte retificá-la a qualquer
momento. Mas o contribuinte não efetuou nenhuma retificação nesse longo período, de
mais de 5 (cinco) anos, em que poderia ter apresentado declaração retificadora. E,
tampouco, incluiu qualquer informação referente a crédito junto a Fernando Collor na
Relação de Bens e Direitos em nenhuma das 5 (cinco) declarações apresentadas,
posteriormente, para os anos-calendário subsequentes.
[...]
Há de se considerar que não é crível que, para um empréstimo desse valor tão
expressivo, não tenha sido formalizado nenhum contrato, estipulando o prazo de
pagamento, o índice de correção/juros a ser aplicado, formas de exigência do pagamento
e penalidades pelo não cumprimento do acordado, ou formalizado qualquer outro
documento visando garantir a restituição dos valores. Por mais que se possa alegar total
confiança na pessoa do devedor, justificando a não formalização de documentos, há de
se admitir que as pessoas são sujeitas a situações imprevisíveis, e, neste sentido,
qualquer um teria a preocupação de se cercar de garantias mínimas para recebimento
futuro dos valores “mutuados”.
Assim, fica evidente que, não tendo havido qualquer tipo de preocupação por parte do
“mutuante” em garantir o recebimento futuro dos vultosos valores “mutuados”, já estava
estabelecido que tais valores nunca seriam restituídos. Corroborando essa conclusão,
observa-se que já decorreram mais de seis anos da efetivação do “empréstimo” e nada
foi mencionado sobre sua restituição.
Ressalte-se que não foi identificado, nos extratos bancários de Fernando Collor do
período de 2010 até 2014, nenhuma transferência para Gustavo Sarmento ou qualquer
débito, em suas contas correntes, de valores que se aproximassem dos valores
“mutuados”. Uma vez que a TV Gazeta e a Gazeta de Alagoas efetuam pagamentos em
benefícios de Fernando Collor, os extratos das empresas, também, foram verificados e
não foi identificado nenhuma transferência para Gustavo Sarmento.
Fl. 7578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Cabe reafirmar que não consta das Declarações de Imposto de Renda – DIRPF
apresentadas por Fernando Collor, para o ano-calendário de 2010 ou para os 5 (cinco)
anos-calendário subsequentes nenhuma informação sobre o “empréstimo”.
Portanto, não há nenhum elemento que indique que as transferências bancárias
efetuadas, em julho de 2010, por Gustavo Barreto de Araújo Sarmento em benefício de
Fernando Affonso Collor de Melo, no valor total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais), referem-se a “empréstimo”, ficando evidenciado tratar-se de rendimentos de
Fernando Collor.”
Pelo que se pode verificar, o recorrente não apresentou qualquer contrato
formalizado e muito menos ajuste de incidência de juros ou correção monetária, sem contar que
o alegado mútuo não foi informado por nenhuma das partes em suas respectivas Declarações de
Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física, seja em relação ao ano-calendário de 2010,
seja no que diz com os anos-calendário subsequentes.
Além do mais, e de acordo com o Termo de Declarações prestadas por Gustavo
Barreto de Araújo Sarmento à Polícia Federal do Estado da Bahia – BA (fls. 7.344/7.345), o
declarante, naquela oportunidade, teria prestado os seguintes esclarecimentos à autoridade
policial:
(i)
Que não mantinha nenhuma relação, seja pessoal, profissional ou qualquer
parentesco com o Sr. Fernando Collor e que, portanto, nunca manteve
contato e não adquiriu qualquer bem ou realizou qualquer negócio com o
ora recorrente;
(ii)
Que, a pedido do seu pai, o Sr. Thales Nunes Sarmento, realizou as
transferências no valor de R$ 3.000.000,00 para o Sr. Fernando Collor, mas
não sabia informar o motivo pelo qual tais pagamentos foram fracionados
em R$ 1.000.000,00, cada;
(iii) Que seu pai não era sócio de nenhuma de suas empresas e que o recurso
teve origem em sua própria conta bancária, transferido de suas empresas,
mas que, no caso, precisava do prazo de 15 dias para localizar os
comprovantes da origem lícita dos recursos;
(iv) Que não sabia informar qual era o destino dos recursos transferidos ao Sr.
Fernando Collor, bem assim que nunca realizou outros pagamentos em
espécie, transferências ou qualquer entrega de valores ao Sr. Fernando
Collor e não possuía quaisquer negócios com o Sr. Fernando Collor; e
(v)
Que não se recordava se já havia realizado doação de valores às campanhas
políticas do Sr. Fernando Collor e, por fim, que nunca realizou
transferências bancárias a Fernando Collor, à Tv Gazeta de Alagoas, Gazeta
de Alagoas Ltda. e Água Branca Participações Ltda. ou em relação a
qualquer outra empresa do grupo do Senador.
Nesse contexto, observe-se, também, que, conforme se verifica da declaração
juntada às fls. 7.346/7.347, o Sr. Thales Nunes Sarmento alegou que, em razão de problemas
com a Justiça do Trabalho, não possuía bens em seu nome e, no caso, havia solicitado ao seu
filho, o Sr. Gustavo Barreto de Araújo Sarmento, que realizasse empréstimo ao Sr. Fernando
Collor, o qual passava por dificuldades.
Fl. 7579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

A rigor, destaque-se, por oportuno, que os termos e declarações não apresentam
valor probatório para além das partes, já que, nos termos dos artigos 219, caput da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e 408 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 –
Código de Processo Civil, as declarações constates do documento particular presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Confira-se:
“Lei no 10.406/2002
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
***
Lei no 13.105/2015
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato,
o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.”
Muito embora as declarações constantes do documento particular escrito e
assinado ou somente assinado presumam-se verdadeiras em relação aos signatários, decerto que
tais documentos não comprovam os fatos tais quais declarados, competindo ao interessado,
portanto, o ônus de comprovar a veracidade dos fatos ali descritos.
No caso em apreço, é de se reconhecer que os fatos e documentos levantados pela
fiscalização convergem no sentido de que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis sob a
roupagem de mútuo, do que se conclui que a fiscalização agiu corretamente ao considerar que os
valores repassados pelo Sr. Gustavo Barreto de Araújo Sarmento ao ora recorrente, no montante
total de R$ 3.000.000,00, não correspondiam a valores mutuados, já que, conforme a autoridade
fiscal bem pontuou, não há, nos autos, nenhum elemento que indique que as respectivas
transferências bancárias efetivadas pelo Sr. Gustavo ao ora recorrente, realizadas nos dias
13/07/2010, 26/07/2010 e 30/07/2010, cada uma no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), correspondem a valores que são objeto de contrato de mútuo. Tratam-se, na verdade, de
rendimentos que deveriam compor a base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de
2010.
A rigor, note-se, por oportuno, que o empréstimo de mútuo é instituto do direito
privado e, por isso mesmo, deve ser analisado de acordo com os princípios gerais, conceitos e
formas do direito privado. É que, nos termos do artigo 109 do Código Tributário Nacional, os
princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do
alcance de seus institutos, conceitos e formas, o que significa afirmar que à luz de tais princípios
é que são definidos os institutos, conceitos e formas do direito privado que tenham sido
empregados pela lei tributária. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.”
Fl. 7580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

De acordo com o dispositivo transcrito, se um conceito do direito privado é
utilizado pelo legislador tributário sem qualquer referência ao seu conteúdo e alcance, tal
conceito haverá de ser compreendido pelo intérprete tal como está posto no direito privado. Em
outras palavras, se a lei tributária não alterou expressamente o conteúdo e o alcance do instituto
de direito privado por ela utilizado para definir hipótese de incidência tributária – é o que ocorre
com o instituto do mútuo – não poderá o intérprete fazê-lo.
Nas palavras de Luciano Amaro27,
“Ao dizer que os princípios do direito privado se aplicam para a pesquisa da definição
de institutos desse ramo do direito, o dispositivo, obviamente, não quer disciplinar a
interpretação, no campo do direito privado, dos institutos desse direito. Isso não é
matéria cuja regulação incumba ao direito tributário. Assim, o que o Código Tributário
Nacional pretende dizer é que os institutos de direito privado devem ter sua definição,
seu conteúdo e seu alcance pesquisados com o instrumental técnico fornecido pelo
direito privado, não para efeitos privados (o que seria óbvio e não precisaria, nem
caberia, ser dito num código tributário), mas sim para efeitos tributários. Ora, em que
hipóteses isso se daria? É claro que nas hipóteses em que tais institutos sejam referidos
pela lei tributária na definição de pressupostos de fato de aplicação de normas
tributárias, pois – a conclusão é acaciana – somente em tais situações é que interessa ao
direito tributário a pesquisa de institutos de direito privado.
Em suma, o instituto de direito privado é “importado” pelo direito tributário com a
mesma conformação que lhe dá o direito privado, sem deformações, nem
transfigurações. A compra e venda, a locação, a prestação de serviço, a doação, a
sociedade, a fusão de sociedades, o sócio, o gerente, a sucessão causa mortis, o
herdeiro, o legatário, o meeiro, o pai, o filho, o interdito, o empregador, o empregado, o
salário etc. têm conceitos no direito privado, que ingressam na cidadela do direito
tributário sem mudar de roupa e sem outro passaporte que não o preceito da lei
tributária que os “importou”. Como assinala Becker, com apoio em Emilio Betti e Luigi
Vittorio Berliri, o direito forma um único sistema, onde os conceitos jurídicos têm o
mesmo significado, salvo se a lei tiver expressamente alterado tais conceitos, para efeito
de certo setor do direito; assim, exemplifica Becker, não há um “marido” ou uma
“hipoteca” no direito tributário diferentes do “marido” e da “hipoteca” do direito civil.”
Nesse mesmo sentido manifestou-se Aliomar Baleeiro28 a propósito do artigo 109
do CTN ao dispor que caberá ao legislador, e não ao intérprete, redefinir, para fins tributários, os
institutos, conceitos e formas de direito privado:
“O legislador reconhece o império das normas de Direito Civil e Comercial quanto à
definição, conteúdo e alcance dos institutos, conceitos e formas consagrados no campo
desses dois ramos jurídicos opulentados por 20 séculos de lenta estratificação. A
prescrição, a quitação, etc. conservam no Direito Financeiro, quando neste não houve
norma expressa em contrário, a mesma conceituação clássica do Direito Comum. O
mesmo ocorre em relação aos contratos e às obrigações em geral.”
Em síntese, se um conceito de direito privado é utilizado pelo legislador tributário
sem qualquer referência a seu conteúdo e alcance, tal conceito há de ser entendido pelo intérprete
tal como está posto no direito.
E, aí, considerando, pois, que o empréstimo de mútuo é instituto do direito
privado, faz-se necessário que investiguemos o que dispõe a própria legislação civil ao seu

27 AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileuiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
28 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributárioa Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 685.
Fl. 7581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

respeito, podendo-se afirmar, de logo, que, conceitualmente, o mútuo consiste em um
“empréstimo de consumo”, ou seja, trata-se de um negócio jurídico unilateral por meio do qual o
mutuante transfere a propriedade de um objeto móvel fungível ao mutuário, que se obriga à
devolução, em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade29.
O Código Civil cuidou de tratar do instituto do empréstimo de mútuo no artigo
586, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 10.406/2002
Capítulo IV – Do Empréstimo
Seção II – Do mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.”
Como se pode notar, o instituto do mútuo aperfeiçoa-se quando o proprietário,
mutuante, transmite a propriedade da coisa mutuada, e não apenas a posse, com o efeito e
possibilidade de que a coisa seja consumida, obrigando-se o mutuário, portanto, a compensá-lo
com a entrega de outra coisa, substancial, qualitativa e quantitativamente idêntica. Não se exigirá
do mutuário que restitua exatamente o bem que recebeu, pois é da essência desse negócio
jurídico a utilização de coisa fungível.
Em se tratando de mútuo de dinheiro, a entrega efetiva da quantia é elemento
essencial do contrato sem o qual inexiste o próprio mútuo e não se gera qualquer espécie de
obrigação de crédito, já que o crédito e a obrigação de pagar não decorrem da promessa de
transferir o dinheiro frente à promessa de aceitá-lo para pagamento futuro, mas, sim,
da transferência efetiva do valor ao mutuário. Tendo em vista que o mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade
exige-se que ele pague a quantia em dinheiro que lhe foi repassada em condições e formas
estabelecidas no contrato. O mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se, portanto, a partir das seguintes
relações: (i) entrega do dinheiro por parte do mutuante; e (ii) pagamento ou quitação do
respectivo valor por parte do mutuário.
Em comentários ao instituto do mútuo previsto no artigo 586 do Código Civil,
Carlos Roberto Gonçalves30 afirma que o mutuante é obrigado a entregar a coisa, enquanto o
mutuário tem o dever de restituí-la. Confira-se:
“Sendo o mútuo contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa
emprestada, uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as
obrigações somente sobre o mutuário.
[...]
As obrigações do mutuário, pode-se dizer, resumem-se numa só: restituir, no prazo
convencionado, a mesma quantidade e qualidade de coisas recebidas e, na sua falta,

29 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil: contratos em espécie.
vol. 4. tomo II. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: 2014, Não paginado.
30 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. vol. 3. 11.ed. São Paulo: Saraiva,
2014, Não paginado.

Fl. 7582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

pagar o seu valor, tendo em vista o tempo e o lugar em que, segundo a estipulação, se
devia fazer a restituição, quando o contrato não tiver dinheiro por objeto. Se a coisa, ao
tempo do pagamento, estiver desvalorizada, deve ser restituído o valor que tinha na data
do empréstimo, pelo qual ingressou no patrimônio do mutuário.”
A par de tais ensinamentos, registre-se que essa linha de entendimento encontra
amparo na própria jurisprudência atual deste Tribunal Administrativo, conforme se pode
observar do precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, recebidos
de pessoa jurídica, declarados pelo contribuinte na DIRPF como empréstimos, quando
restar comprovada a sua natureza remuneratória.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
EMPRÉSTIMOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O pagamento pela pessoa jurídica, a qual o contribuinte figura como sócio, de despesas
pessoais, assim como, a aquisição de bens destinados ao patrimônio particular do sócio
e declarados como empréstimos, somente podem ser considerados dessa natureza,
quando comprovado, de forma inequívoca mediante apresentação do instrumento do
mútuo, devidamente registrado em Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos
admitidos no Direito que demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados
pela fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto da operação de concessão como
do recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.
(Processo no 10410.721874/2016-00. Acórdão no 2202-005.918. Conselheiro Relator
Mario Hermes Soares Campos. Sessão de 15/01/2020. Acórdão publicado em
20/02/2020).” (grifei).
Aliás, destaque-se, inclusive, que essa turma julgadora tem encampado esse
mesmo entendimento, conforme se verifica dos precedentes colacionados abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
[...]
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. EMPRÉSTIMO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
O empréstimo de mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se a partir das relações de entrega da
quantia por parte do mutuante e do pagamento ou quitação do respectivo valor por parte
do mutuário. O contribuinte deve, portanto, comprovar a transferência do numerário
relativamente a cada operação e a sua respectiva quitação por meio de provas hábeis e
idôneas.
[...]
(Processo no 12898.001673/2009-55. Acórdão no 2201-007.359. Conselheiro Relator
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega. Sessão de 03/09/2020. Acórdão publicado em
22/10/2020).
***
Fl. 7583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
[...]
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE NUMERÁRIO.
É requisito de existência do contrato de mútuo, além da comprovação documental, o
fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência e devolução dos
valores envolvidos.
(Processo no 19515.001182/2007-49. Acórdão no 2201-005.083. Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 10/04/2019. Acórdão publicado em
02/05/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
[...]
OPERAÇÃO DE MÚTUO - REQUISITOS DE PROVA
Para comprovação da operação de mútuo, além do registro público do contrato, é
indispensável documentação hábil e idônea que demonstre a efetiva ocorrência do
pactuado, o cumprimento das cláusulas acertadas, como pagamentos em datas e valores
convencionados; a simples apresentação de documentos particulares e/ou seu
lançamento na contabilidade, por si sós, são insuficientes para opor a operação a
terceiros e, principalmente, para afetar a tributação.
[...]
(Processo no 11080.726941/2014-54. Acórdão no 2201-000.781. Conselheiro Relator
Marcelo Milton da Silva Risso. Sessão de 08/11/2018. Acórdão publicado em
14/12/2008).”
Portanto, e diferentemente do que o recorrente sustenta, a jurisprudência atual
deste Tribunal tem se manifestado no sentido de que os contratos de mútuo de dinheiro devem
ser comprovados, portanto, a partir de documentos que demonstrem as relações (i) de entrega do
dinheiro por parte do mutuante e (ii) de pagamento ou quitação do respectivo valor por parte do
mutuário, quer dizer, a partir da demonstração do fluxo financeiro de entrada – do numerário – e
de saída, que, a rigor, corresponde ao que a jurisprudência colacionada acima tem denominado
de “fluxo financeiro da moeda” ou, simplesmente, “fluxo de numerário”.
Para fins tributários, não é importante levar em linha de conta a regularidade
jurídica dos atos, bem como a licitude do seu objeto ou dos seus efeitos, nem é relevante
averiguar os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. E não se trata de se averiguar acerca da
possibilidade ou não de tributação do ilícito, já que o ilícito não pode ser tomado como fato
gerador de tributo. O que importa, isso sim, é que a situação material corresponda ao tipo
descrito na norma de incidência. Ora, nos termos do artigo 118 do Código Tributário Nacional, a
definição do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados. É ver-se:
“Lei no 5.172/66
CAPÍTULO II - Fato Gerador
Fl. 7584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.”
Quer dizer, a interpretação do fato gerador deve ser feita com abstração da
validade jurídica dos atos praticados pelo sujeito passivo, ou por terceiros, bem como da
natureza, lícita ou ilícita, do objeto de tais atos, e dos efeitos jurídicos, se lícitos ou ilícitos desses
mesmos atos. E também devem se abstraídos, igualmente, os efeitos jurídicos dos fatos
efetivamente ocorridos. Em síntese, a compreensão da norma albergada no artigo 118 do CTN é
no sentido de que, para fins tributários, não há de se indagar a respeito da validade do ato ou do
negócio jurídico. O que importa é a ocorrência de efeitos no plano da concreção, ou seja, no
mundo dos fatos, sendo irrelevante a produção, ou não, de efeitos jurídicos no plano da
abstração31.
À toda evidência, é de se concluir que as transferências no montante de R$
3.000.000,00, repassadas pelo Sr. Gustavo Barreto de Araújo Sarmento ao ora recorrente, não
correspondem, na verdade, a rendimentos que deveriam compor a base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário de 2010, haja vista que, além do fato de o ora recorrente não ter
apresentado nenhum contrato formalizado e muito menos ajuste de incidência de juros ou
correção monetária, o alegado mútuo também não foi informado por nenhuma das partes em suas
respectivas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física, seja em relação
ao ano-calendário de 2010, seja no que diz com os anos-calendário subsequentes, sem contar
que, no final, não foi identificado, nos extratos bancários do Sr. Fernando Collor relativos ao
período de 2010 a 2014, nenhuma transferência efetivada para o Sr. Gustavo ou qualquer débito
de valores que se aproximam dos valores que teriam sido objeto do alegado mútuo.
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher as alegações tais quais
formuladas no sentido de que o montante de R$ 3.000.000,00 é objeto de mútuo realizado entre o
recorrente e o Sr. Gustavo Barreto de Araújo Sarmento.

(b) Da comprovação dos pagamentos efetuados pela TV Gazeta de Alagoas
como mútuo contraído pelo recorrente (1a infração)

O recorrente também defende a tese de que pagamentos efetuados pela TV Gazeta
de Alagoas correspondem a valores tomados como empréstimo de mútuo, de acordo os seguintes
fundamentos:
- Que, diante da patente nulidade e do inquestionável vício no
lançamento, a autoridade julgadora a quo entendeu por inovar no
fundamento da autuação ao focar não nos depósitos, mas, sim, nos
pagamentos que a TV Gazeta realizou ao recorrente ou a terceiros em seu
benefício, sendo que, no caso, tais pagamentos foram efetuados pela
empresa em razão do mútuo mantido com o recorrente;

31 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 96 a 138. Vol. II. 2a. ed. São
Paulo: Atlas, p. 374/380.
Fl. 7585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

- Que a própria Receita Federal do Brasil já reconheceu expressamente,
em fiscalizações anteriores, os empréstimos tomados junto às empresas
de comunicação do grupo familiar, o qual sempre foi o principal negócio
da familiar, podendo-se destacar, ainda, que todos os valores estão
escriturados tanto na contabilidade das empresas de comunicação, como,
também, nos informes de rendimentos apresentados pelo declarante, sem
contar que a própria autoridade fiscal reconhece, no TVF, que os recursos
ou foram transferidos diretamente da TV Gazeta de Alagoas para o
recorrente ou foram pagos a terceiros (prestadores de serviços, alienantes
de bens móveis e imóveis) por conta e ordem do recorrente;
- Que a autoridade fiscal também questionou os lançamentos contábeis
que a TV Gazeta de Alagoas efetuou em conta do passivo denominada
‘AP’s a pagar’, já que havia um descasamento entre o momento do débito
da conta ativa referente ao mútuo e o efetivo desembolso dos recursos,
sendo que tal questionamento é desconexo das práticas contábeis, uma
vez que a sistemática tal qual adotada assegurava a independência
financeira entre mutuante e mutuário e representava um melhor controle
das obrigações assumidas, pelo mutuante, por conta e ordem do
mutuário, do que se conclui que o empréstimo é comprovado não apenas
pela efetividade das transferências, mas, também, pela correta
contabilização pela TV Gazeta de Alagoas, além de ter sido devidamente
indicado nas Declarações de Dívidas e Ônus Reais do recorrente;
- Que, nos termos do Parecer Normativo no 23/1983, a própria Receita
Federal já se manifestou no sentido de que as transferências bancárias
fazem prova suficiente da existência de mútuo, sem contar que a
jurisprudência administrativa é inequívoca no sentido de que a
comprovação do mútuo ocorre, principalmente, a partir da efetiva
transferências dos recursos do mutuante ao mutuário; e
- Que a própria autoridade autuante, em relação a fatos geradores do ano
de 2011, entendeu que a operação travada entre o recorrente e a TV
Gazeta de Alagoas se tratava de efetiva operação de crédito e, por isso
mesmo, lacrou o auto de infração exigindo da TV Gazeta, enquanto
mutuante, o IOF/Crédito, conforme se verifica do processo
administrativo no 10410.723763/2011-15, o que significa dizer, portanto,
que a própria Receita Federal declarou e chancelou a natureza da referida
operação como empréstimo de mútuo.
Como se pode notar, a linha de defesa sustentada pelo recorrente no que diz com
os rendimentos omitidos recebidos da TV Gazeta de Alagoas, no montante total de R$
922.239,74, é no sentido de que os pagamentos realizados pela empresa diretamente ao
recorrente ou a terceiros, em favor ou por conta e ordem do próprio recorrente, foram efetuados
em razão do mútuo mantido entre a empresa, enquanto mutuante, e o recorrente, na condição de
mutuário.
Como já tivemos a oportunidade de demonstrar com esteio no item VII –
Infrações Apuradas do TVF, a autoridade lançadora constatou que os valores de depósitos em
dinheiro efetivados em contas bancárias da TV Gazeta de Alagoas, no montante de R$
922.239,74, foram utilizados para pagamentos em benefício do Sr. Fernando Collor,
Fl. 7586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

evidenciando, pois, que os recursos apenas transitavam pelas contas da empresa e, a rigor,
tinham como destinatário certo, e único beneficiário, o próprio recorrente. Quer dizer, a
autoridade identificou que os valores creditados na conta bancária da TV Gazeta de Alagoas
apenas transitaram na conta da empresa e, na verdade, tinham como destinatário certo, e único
beneficiário, o Sr. Fernando Collor, conforme se verifica do trecho abaixo colacionado:
VII – INFRAÇÕES APURADAS
[...]
2 – Omissão de Rendimentos Recebidos no ano-calendário de 2010
R$ 922.239,74 (novecentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e
quatro centavos) referentes a valores de depósitos em dinheiro efetivados em contas
correntes bancárias da TV Gazeta de Alagoas, no ano-calendário de 2010, que foram
utilizados para pagamentos em benefício de Fernando Collor, evidenciando que os
recursos apenas transitaram pela empresa, mas tinha, como destinatário certo, e único
beneficiário, Fernando Collor, conforme demonstrado no item V – 2 do presente Termo
de Verificação Fiscal, e consolidado a seguir.”
A partir da leitura do item V – Análise dos Fatos Apurados, subitem 2 – Recursos
Financeiros que transitaram pelas contas da TV Gazeta e tiveram como beneficiário Fernando
Collor em 2010, é possível constatar que, de fato, a empresa efetuou pagamentos a terceiros em
benefício do Sr. Fernando Collor, relativos à aquisição de bens e pagamentos de empréstimos
pessoais, bem como efetuou transferências bancárias diretamente para ele. É ver-se:
V – Análise dos Fatos Apurados
2 – Recursos financeiros que transitaram pelas contas correntes da TV Gazeta e
tiveram como beneficiário Fernando Collor em 2010
Conforme já mencionado anteriormente, no item III – I deste Termo de Verificação
Fiscal, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, Leo Krakowiak apresentou
documentação relativa à venda para Fernando Collor de imóvel em Campos do Jordão,
comprovando que vários pagamentos no ano de 2010 foram efetivados mediante TEDs
emitidas pela TV Gazeta.
Quadro 22 – Pagamentos efetuados para Leo Krakowiak - 2010
DATA
VALOR
FORMA PAGAMENTO
DOCUMENTO APRESENTADO
05/10/10
200.000,00
TED 237.3047 – TV Gazeta
Extrato bancário de Leo Krakowiak - Itaú
02/12/10

TED 237.3047 – TV Gazeta
Extrato bancário de Leo Krakowiak - Itaú
15/12/10

TED 237.3047 – TV Gazeta
Extrato bancário de Leo Krakowiak - Itaú
20/12/10

TED 237.3047 – TV Gazeta
Extrato bancário de Leo Krakowiak - Itaú
22/12/10

TED 237.3047 – TV Gazeta
Extrato bancário de Leo Krakowiak - Itaú
Uma vez que a fiscalização teve acesso aos extratos bancários da TV Gazeta, em
decorrência da decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki na
ação cautelar no 3.870, foi possível confirmar que os valores dos pagamentos foram, de
fato, debitados da conta corrente da TV Gazeta de no 61000 na agência 3047 do Banco
Bradesco, pela emissão de TED.
Na verificação dos extratos bancários da TV Gazeta, constatou-se que nas mesmas datas
em que foram efetuados os pagamentos para Leo Krakowiak houve depósito em
dinheiro na mesma conta corrente em valor muito próximo ou, na maioria das vezes, de
valor idêntico.
Fl. 7587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Constatou-se, também, que fato semelhante, ou seja, depósito em dinheiro e pagamento
em favor de Fernando Collor na mesma data e valor, e na mesma conta corrente da TV
Gazeta de no 61000 na agência 3047 do Banco Bradesco, ocorreu, além das datas dos
pagamentos para Leo Krakowiak, em 22/06/2010, 18/10/2010 e 20/12/2010, conforme
registrado no quadro a seguir.
Quadro 23 – Depósitos em Dinheiro e Pagamentos em favor de Fernando Affonso Collor de Mello – 2010
Descrição do
Lançamento
Data do
Lançamento
Crédito Valor
Débito Valor
CPF/CPNJ
NOME
Depósito em
dinheiro
15/10/2010
R$ 200.000,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
15/10/2010

R$ 200.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Depósito em
dinheiro
14/12/2010
R$ 100.000,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
14/12/2010

R$ 100.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Depósito em
dinheiro
15/12/2010
R$ 143.613,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
15/12/2010

R$ 118.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Transferência
on line
15/12/2010

R$ 20.000,00
029.062.871-72
Fernando
Affonso Collor
de Mello
TED
15/12/2010

R$ 5.613,00
12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
Depósito em
dinheiro
20/12/2010
R$ 99.900,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon
20/12/2010

R$ 100.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Depósito em
dinheiro
22/12/2010
R$ 82.000,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
22/12/2010

R$ 82.000,00
253.755.598-00
Leo Krakowiak
Depósito em
dinheiro
22/06/2010
R$ 130.426,74

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
TED-Transf
Elet. Dispon.
22/06/2010

R$ 130.426,74
62.063.177/0001-94
SAFRA
Leasing
SA
Depósito em
dinheiro
18/10/2010
R$ 49.000,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
Transf. CC
para CC PJ
18/10/2010

R$ 49.000,00
58.158.387/0001-99
DIREÇÃO SA
Cred. Financ. e
Investimento
Depósito em
dinheiro
20/12/2010
R$ 117.300,00

12.186.524/000-06
TV Gazeta de
Alagoas Ltda
Dep. Ident.
DP05 INT PJ
20/12/2010

R$ 117.300,00
07.638.845/0001-56
Via Itália
Comércio
Veículos
TOTAL

R$ 922.239,74

Em 26/10/2016, conforme já mencionado anteriormente no item III – 4 – c deste Termo
de Verificação Fiscal, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal 01 em nome da TV Gazeta
de Alagoas, amparado pelo TDPF – Diligência no 0440100.2016.00431, solicitando ao
contribuinte comprovar o origem e o negócio que deu suporte aos recursos créditos em
conta corrente, dentre eles os depósitos em dinheiro discriminados no Quadro 23 acima.
Em atendimento ao Termo de Intimação 01, conforme correspondência de
encaminhamento datada de 08/11/2016, a TV Gazeta de Alagoas Ltda. registrou que:
“as equipes contábil e financeira da Intimada empreenderam e continuar
empreendendo todos os esforços com objetivo de atender a esta d. Fiscalização em sua
integralidade. Até o presente momento, foram localizados os documentos ora anexados
a esta resposta (docs. 02 a 09). Considerando que a solicitação se reporta a operações
ocorridas em 2010, a Intimada está buscando recuperar o histórico e sua base
Fl. 7588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

documental, dado que a documentação relativa a este período já foi encaminhada ao
seu arquivo morto.”
Cabe salientar que os documentos apresentados pela TV Gazeta referem-se a
comprovação de apenas 8 (oito) depósitos e que não foi apresentado nenhum documento
ou esclarecimento em relação aos créditos identificados no Quadro 23.
De acordo com a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF
apresentada por Fernando Collor para o ano-calendário de 2010, houve, nesse ano,
pagamento de dívida para o Safra referente ao financiamento do veículo Kia Carnival,
pagamento de dívida para a Direção S/A por empréstimo constituído e pagamento
referente ao veículo Ferrari Scaglietti adquirido da Via Itália. Portanto, não resta dúvida
de que os débitos discriminados no Quadro 23 referem-se a pagamentos efetuados em
benefício de Fernando Collor.
Cabe, ainda, registrar que em 15/12/2010, quando o valor do depósito em dinheiro (R$
143.613,00) foi superior ao pagamento para Leo Krakowiak (R$ 118.000,00), o valor
exato da diferença (R$ 25.613,00) – vinte e cinco mil, seiscentos e treze reais foi
transferido da conta corrente de no 61000 na agência 3047 do Banco do Brasil para a
conta corrente de no 45659 na agência 4363 do Banco do Brasil, ambas da TV Gazeta.
Na mesma data foram transferidos da conta corrente da TV Gazeta de no 45659 na
agência 4363 do Banco do Brasil o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a conta
corrente de Fernando Collor de no 116750 na agência 4884 do Banco do Brasil e o valor
de R$ 5.613,00 (cinco mil, seiscentos e treze reais) para a conta corrente da TV Gazeta
de no 122445 na agência 369 do Banco Itaú.
Fica evidente que o valor total dos depósitos em dinheiro na conta corrente bancária da
TV Gazeta, no ano-calendário de 2010, de R$ 922.239,74 (novecentos e vinte e dois
mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme discriminado
no Quadro 24 abaixo, apenas transitou pela conta corrente da TV Gazeta e, na verdade,
teve como destinatário certo, e único beneficiário, Fernando Collor.
Quadro 24 – Depósitos em dinheiro em conta corrente da TV Gazeta de Alagoas Ltda utilizados
para pagamentos em benefício de Fernando Collor
DATA DO DEPÓSITO
VALOR DO DEPÓSITO
22/06/2010
R$ 130.426,74
SUBTOTAL – JUNHO
R$ 130.426,74
15/10/2010
R$ 200.000,00
18/10/2010
R$ 49.000,00
SUBTOTAL – OUTUBRO
R$ 249.000,00
14/12/2010
R$ 100.000,00
15/12/2010
R$ 143.613,00
20/12/2010
R$ 99.900,00
20/12/2010
R$ 117.300,00
22/12/2010
R$ 82.000,00
SUBTOTAL – DEZEMBRO
R$ 542.813,00
TOTAL - 2010
R$ 922.239,74
Nesse contexto, destaque-se, por oportuno, que, a fim de verificar a veracidade da
alegada hipótese de que os valores foram transferidos em razão do contrato de mútuo
supostamente pactuado entre a TV Gazeta de Alagoas, enquanto mutuante, e o ora recorrente,
enquanto mutuário, a autoridade autuante entendeu por intimar a própria TV Gazeta para que
apresentasse o(s) contrato(s) de mútuo(s) firmado(s) com o Sr. Fernando Collor, vigente até
2011, conforme se verifica do Termo de Intimação Fiscal 01 juntado às fls. 249/250. O ora
recorrente também foi intimado a apresentar o(s) contrato(s) de mútuo, vigente(s) até 2011 e
Fl. 7589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

respectivos comprovantes dos recebimentos e pagamentos através do Termo de Intimação Fiscal
de fls. 270/273.
Em resposta de fls. 276/280, datada de 30/11/2015, o ora recorrente apresentou,
em anexo, Termo de Declaração de fls. 352/355, assinado por ele e pela TV Gazeta, por meio do
qual ratificaram que celebram operações de mútuo em que a mutuante concede crédito ao
mutuário a ser liberado à medida de suas necessidades, bem assim que a operação foi e será
relativa a mútuos futuros devidamente reconhecida pela mutuante, em seus controle contábeis,
bem como na Declaração de Ajuste Anual do mutuário e, ainda, que as partes pretendiam
formalizar e ratificar os termos das operações realizadas, sendo que o referido documento foi
assinado em 1o de setembro de 2015 e apenas em 05/10/2015 é que veio a ser registrado, o que
significa dizer que o referido documento não apresenta qualquer relevância em relação ao ano-
calendário de 2010.
O ora recorrente foi reintimado a apresentar o contribuinte de mútuo vigente até
2011, conforme se verifica do Termo de Constatação Fiscal e Reintimação Fiscal de fls. 411/417
e, em resposta de fls. 420/435, apresentou, em anexo, dentre outros, os seguintes documentos: (i)
contrato de fls. 561/562 por meio do qual a TV Gazeta estava por ceder o crédito de R$
100.000,00 ao recorrente, sendo que, além de não ter sido registrado em cartório, a avença foi
firmada em 02/01/1995: e (ii) contrato de fls. 559/660, datado de 02/01/1996, o qual, a rigor,
também não tinha sido registrado em cartório, em que foi aberto crédito pela TV Gazeta em prol
de Fernando Collor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), já incorporando saldo devedor
do mútuo anterior.
Sem que fosse juntado aos autos novo contrato ou qualquer aditivo ao suposto
contrato de mútuo, constatou-se que, a partir da análise das Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRF apresentados pelo Sr. Fernando Collor, que, no respectivo ano-calendário
de 2010, o ora recorrente já declarava, no campo Dívida e Ônus Reais, débitos com a TV Gazeta
no montante de R$ 54.744.707,09, indicados a título de empréstimo, conforme se verifica do
Quadro 08 – Dívidas de Fernando Collor com a TV Gazeta constante do item IV – Análises
Preliminares, subitem 2 – Análise da situação econômica-fiscal do Sr. Fernando Collor (fls. 65)
do TVF. É ver-se:
Quadro 08 – Dívidas de Fernando Collor com a TV Gazeta
DIRPF Ano-
Calendário
Saldo em 31/12 do
ano anterior
Saldo em 31/12 do
ano base
Mútuo no ano
2010
54.744.707,09
59.712.756,18
4.968.049,09
2011
59.712.756,18
64.451.726,45
4.738.970,27
2012
64.451.726,45
71.934.224,43
7.482.497,98
2013
71.915.517,43
79.712.617,85
7.797.100,42
2014
79.712.617,85
90.636.174,08
10.923.556,23
A partir da análise do Quadro 08, a própria autoridade fiscal esclareceu que no
final do ano de 2010 o saldo registrado a título de mútuo era de R$ 54.744.707,09, bem assim
que a dívida crescia ano após ano e, a título de informação, chegou ao vultuoso montante de R$
90.636.174,08 no final de 2014.
Fl. 7590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Além disso, note-se que a autoridade autuante discorreu sobre o grau de
endividamento do contribuinte, tendo destacado que os seus rendimentos eram totalmente
desproporcionais em relação à dívida declarada, não se vislumbrando, pois, qualquer
possibilidade de que a “dívida” viesse a ser quitada, bem assim que o valor da dívida superava
em muito o próprio patrimônio do ora recorrente, já que, a título de informação, o total de bens e
direitos declarados, em 23/12/2014, somavam o montante de R$ 22.951.013,98.
Em relação à TV Gazeta, a fiscalização elaborou, ainda, o Quadro 09 – Resultados
da TV Gazeta, abaixo reproduzido, ressaltando que a empresa não apresentava lucros
compatíveis com os valores emprestados, já que, à época, vinha sistematicamente apresentado
prejuízos. Confira-se:
Quadro 09 – Resultado da TV Gazeta

2011
2012
2013
2014
Receita Bruta
44.197.211,35
44.552.867,40
52.812.276,26
60.648.627,96
Lucro Líquido
-291.624,90
-657.852,90
-667.723,61
-4.289.302,94
Lucros/Prejuízos Acumulados
-7.150.645,63
-7.708.248,53
-8.278.790,97
-26.119.095,45
Além de tudo isso, destaque-se que o Ministério Público Federal também se
manifestou sobre o alegado contrato de mútuo, conforme se verifica dos trechos abaixo
reproduzidos, extraídos do Item I – Inquérito Policial no 3.883/DF e Processos Relacionados,
subitem 7 – Aditamento à Denúncia do TVF:
“Constatou-se precisamente o que havia sido narrado na denúncia. A estratégia de
ocultação de dinheiro proveniente de propina, utilizada por FERNANDO
AFFONSO COLLOR DE MELLO, envolve o depósito, muitas vezespor parte de
assessores e funcionários, de valores em espécie em contas bancárias pessoais do
Senador e em contas bancárias, principalmente, de duas de suas empresas, a
GAZETA DE ALAGOAS e a TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA, seguida da
utilização desse dinheiro para compra de bens de luxo especialmente veículos, em
favor do parlamentar (...) Para conferir uma aparência de regularidade à situação,
FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO simula a concessão de
empréstimos pela TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA em seu benefício (...)”
Portanto, em razão da carência de elementos comprobatórios relativos ao alegado
mútuo, a autoridade fiscal concluiu, acertadamente, que os valores vertidos pela TV Gazeta em
benefício de Fernando Collor se tratavam de rendimentos de pessoa física, os quais, tendo sido
recebido de pessoa jurídica, deveriam ter sido informados na respectiva Declaração de Imposto
de Renda de Pessoa Física – DIRPF referente ao ano-calendário de 2010.
Tal como afirmamos no tópico anterior, o mútuo é instituto que está previsto na
lei civil e, por isso mesmo, deve ser analisado com base nas próprias regras ali estabelecidas, já
que o artigo 109 do Código Tributário Nacional dispõe que “os princípios gerais de direito
privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos,
conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários”.
Fl. 7591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

E quando analisamos o artigo 586 do Código Civil, verificamos que ”o mútuo é o
empréstimo de coisas fungíveis” e que “o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que
dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”, de modo que concluímos,
oportunamente, que o mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se, portanto, a partir das relações (i) entrega
do dinheiro por parte do mutuante e (ii) pagamento ou quitação do respectivo valor por parte do
mutuário.
Também afirmamos no tópico anterior que a jurisprudência mais recente deste
Tribunal Administrativo tem encampado essa linha de entendimento ao sustentar, em síntese,
que é requisito de existência do contrato de mútuo, além da comprovação documental, o fluxo
financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência e devolução dos valores envolvidos.
Portanto, e diferentemente do que o recorrente sustenta, a jurisprudência atual
deste Tribunal tem se manifestado no sentido de que os contratos de mútuo em dinheiro devem
ser comprovados, portanto, a partir de documentos que demonstrem as relações (i) de entrega do
dinheiro por parte do mutuante e (ii) de pagamento ou quitação do respectivo valor por parte do
mutuário, quer dizer, a partir da demonstração do fluxo financeiro de entrada – do numerário – e
de saída, que, a rigor, corresponde ao que a jurisprudência colacionada acima tem denominado
de “fluxo financeiro da moeda” ou, simplesmente, “fluxo de numerário”, conforme se verifica
dos acórdãos no 2202-005.918, 2201-007.359, 2201-005.083, 2201-000.781 e tantos outros.
À toda evidência, é de se concluir que os valores provenientes da TV Gazeta de
Alagoas não se tratam, na verdade, de valores mutuados, porque, como visto, e a título de
quitação dos empréstimos, não há qualquer registro de transferência dos valores das contas
bancários do recorrente para as contas da TV Gazeta e muito menos registro de outros débitos
que possam ser relacionados a repasses para a TV Gazeta. Os fatos e documentos levantados
pela fiscalização convergem no sentido de que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis
sob a roupagem de mútuo, os quais, tratando-se de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
deveriam compor a base de cálculo do imposto de renda relativamente ao ano-calendário de
2010, já que, nos termos do artigo 38, caput do Decreto no 3.000/99, a tributação dos
rendimentos não depende da forma de sua percepção, bastando, para a incidência do imposto,
que o contribuinte se beneficie por qualquer forma e a qualquer título.
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher as alegações tais quais
formuladas no sentido da comprovação da validade dos empréstimos tomados junto à TV Gazeta
de Alagoas.

(c) Da ilegalidade da qualificação da multa de ofício

O recorrente também sustenta que a aplicação da multa de ofício qualificada no
percentual de 150% é ilegal pelos seguintes fundamentos:
- Que de acordo com as Súmulas CARF no 14 e 26, a mera acusação de
omissão de rendimentos não justifica a aplicação da multa de ofício
qualificada, de modo que, no caso concreto, não há comprovação de
nenhum dos elementos que a jurisprudência tipicamente costuma reputar
como necessários para justificar a qualificação da multa de ofício;
Fl. 7592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

- Que não há, no caso, comprovação de nenhum dos elementos que
tipicamente a jurisprudência administrativa costuma reputar como
necessários para justificar a qualificação da multa, de modo que o mero
fracionamento não indica o evidente intuito de fraudar o Fisco, bem
assim que, quanto aos depósitos de R$ 3.000.000,00, a multa foi
qualificada, exclusivamente, no fato de que as partes não indicaram o
empréstimo em suas respectivas declarações de imposto de renda, sendo
que esse motivo foi exatamente o mesmo que embasou o lançamento da
exigência do imposto;
- Que a multa qualificada também não faz sentido no que diz com os
depósitos bancários da TV Gazeta de Alagoas que foram imputados ao
recorrente, já que, no caso, a qualificação justificar-se-ia pela confusão
de recursos próprios e da TV Gazeta; e
- Que se a multa qualificada é fundada no dolo, não se pode admitir sua
aplicação nas hipóteses em que as condutas dos contribuintes, em razão
de sua transparência e boa-fé, são conhecidas pela administração
tributária.
De início, reconheça-se que o artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96 dispõe sobre a
multa qualificada no percentual de 150%, a qual deve ser aplicada nas hipóteses em que há ação
dolosa na forma contemplada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964. Confira-se:
“Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).”
Pelo que se pode observar, a aplicação da multa qualificada exige, por assim
dizer, duplo convencimento e, sobretudo, dupla comprovação. Quer dizer, para que a multa
qualificada seja aplicada é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da
multa de ofício, consubstanciado na falta de pagamento e na falta de declaração ou nos casos de
declaração inexata de imposto ou contribuição, revestido, ainda, de ação dolosa, exposta e
devidamente comprovada nas hipóteses legais da fraude, da sonegação ou do conluio.
É na própria Lei tributária que devemos buscar a essência das condutas puníveis
com a multa qualificada, ou seja, a característica que as distingue das situações em que ela não se
aplica. E, aí, como o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 dispõe que a multa qualificada será
aplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, é aí que devemos
procurar a essência dos atos puníveis com tal multa. Veja-se:
Fl. 7593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

“Lei no 4.502/64
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
O artigo 71 trata da sonegação não no sentido de deixar-se de pagar o tributo por
via dolosa, mas por, dolosamente, criar-se embaraços à fiscalização no que diz com o
conhecimento do fato gerador e de todos os seus aspectos. O núcleo aí é o impedimento ou o
retardo do conhecimento, por parte da autoridade fazendária, do fato gerador do tributo ou,
ainda, das condições essenciais.
Por sua vez, o artigo 72 dispõe sobre a figura da fraude que, aliás, trata do próprio
fato gerador, cuja ocorrência se impede ou se retarda por modo doloso, vale dizer, por via
sabidamente ilegal que adultera a realidade do fato gerador ou dos seus elementos, podendo
consistir na simulação absoluta ou relativa. O núcleo desse artigo, portanto, é o ato doloso do
agente que objetiva encontrar economia fiscal por meio de ato conhecidamente ilícito.
Por fim, o artigo 73 prevê a hipótese em que ocorre aqueles atos previstos nos
artigos 71 e 72 quando há a participação de mais de uma pessoa. Eis aí a figura do conluio, ou
seja, quando duas ou mais pessoas lançam mão de artifícios maliciosos e ilegais para praticar os
atos previstos nos respectivos artigos 71 e 72, de sorte que essa união para a prática do ilícito de
forma dolosa é comumente denominada de pacto doloso.
É nesse sentido que dispõe Gabriel Lacerda Troianelli32:
“Percebe-se, imediatamente que a essência da sonegação é a tentativa de impedir ou
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador, de algum de seus elementos ou
de condições pessoais do contribuinte que o afetem. Ou seja, a tentativa de ocultar da
autoridade fazendária algum elemento ou a ocorrência do fato gerador.
[...]
Como se percebe pela simples leitura do inciso II do artigo 1o da Lei no 8.137/1990,
fraudar a fiscalização tributária significa inserir elementos inexatos ou omitir operação
de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Da mesma forma, o
inciso I do artigo 2o desta lei deixa bem claro que o núcleo do tipo correspondente à
fraude fiscal é a falsidade. Assim, também a fraude tem por essência a tentativa de
ocultar do conhecimento da autoridade fiscal a ocorrência do fato gerador ou de algum
de seus elementos, mediante a apresentação de elementos falsos.
Quanto ao artigo 73, por dizer apenas que “conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”,
nada contribui quanto à busca da essência da conduta punível mediante a aplicação da

32 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Planejamento tributário e multa qualificada. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 179, ago./2010, p.48/49.
Fl. 7594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 78 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

multa qualificada já que meramente se refere às condutas típicas da sonegação ou
fraude.
Dessa análise pode-se concluir que a essência comum à fraude e à sonegação é a
tentativa de ocultar o fato gerador ou seus elementos, de impedir que a autoridade fiscal
tome conhecimento dos fatos relevantes para permitir a correta exigência do tributo
devido. Neste ponto, é relevante notar que, independentemente da qualificação da
conduta, esta intenção do contribuinte de enganar o Fisco, de esconder a verdade (...).”
Note-se que o traço característico e comum às três modalidades é a conduta
dolosa. O dolo é imprescindível para a aplicação da penalidade qualificada, pois, como visto, as
previsões dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 se referem exclusivamente às situações em
que o dolo está presente, podendo-se observar, pois, que, enquanto o artigo 71 e 72 se referem à
“ação ou omissão dolosa”, o artigo 73 se referente ao “ajuste doloso”. O dolo, o qual, aliás,
consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é, portanto, requisito
inafastável para que a multa qualificada seja aplicada.
Ao comentar sobre a aplicação da multa qualificada e a figura do dolo, João
Carlos de Lima Junior33 dispõe o seguinte:
“O dolo possui diferentes teorias e o conceito depende daquela adotada (...).
[....]
Percebe-se que, em todas as teorias, a coincidência reside no elemento volitivo, na
vontade consciente de realizar a conduta típica e causar o resultado. Logo, livre do
afunilamento da opção teórica, para que exista a qualificação da penalidade tributária, é
imprescindível que o sujeito passivo tenha agido intencionalmente no sentido de realizar
o previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
[...]
“Logo, impõe-se ao agente a consciência em relação à conduta praticada, é necessário
que ele saiba que está que ele saiba que está realizado o comportamento vedado; da
mesma forma o resultado, o sujeito passivo há de conhecer o produto da sua ação; em
complemento, exige-se que haja a percepção, por parte de quem age, que a conduta
pode ter como consequência o resultado. Finalmente, o dolo requer a vontade de agir e
de causar o resultado.”
O dolo corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, a
intenção de realizá-lo e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo -, somado a um
elemento adicional que, no caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte
do agente, quer dizer, no saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada – eis aí a
própria consciência do ilícito.
Pois bem. Observe-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal entendeu por
qualificar a multa de ofício porque o ora recorrente acabou omitindo rendimentos tributáveis de
forma consciente e voluntária, mediante a prática de condutas desejadas, inclusive em conluio
com terceiros, com intuito deliberado de ocultar patrimônio pessoal, violando, portanto, a lei
tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude, de modo a impedir o conhecimento pela
administração tributária da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
A partir da leitura do item VII – Infrações Apuradas, subitem 3 – Multa
Qualificada do TVF (fls. 100/102), verifica-se que os motivos que ensejaram a aplicação da

33 LIMA JUNIOR, João Carlos de. Interpretação e aplicação das multas de ofício, de ofício qualificada, de ofício
agravada e isolada. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 170-174.
Fl. 7595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 79 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

multa qualificada restaram devidamente apurados e comprovados, de modo que, no final, a
autoridade fiscal enquadrou, com perfeição, as condutas do ora recorrente nos artigos 71 e 73 da
Lei no 4.502/64. É ver-se:
“Conforme exaustivamente relatado neste Termo de Verificação Fiscal, o sr. Fernando
Collor praticou condutas referidas nos artigos 71 e 73 da Lei no 4.502/64, algumas das
quais passa-se a reafirmar:
1. Quanto à infração 1, “Omissão de Rendimentos Recebidos no ano-calendário de
2010”:
Em conluio com, pelo menos, Gustavo Barreto de Araújo Sarmento, tentou de ocultar o
fato gerador da obrigação tributária, uma vez que nenhuma deles fez constar em suas
respectivas Declarações de Imposto de Renda das Pessoas Físicas – DIRPF o registro da
vultosa operação.
2. Quanto à infração 2, “Omissão de Rendimentos Recebidos no ano calendário de
2010”:
Utilizou o expediente de mesclar, pelo menos na TV Gazeta, recursos próprios com
recursos da empresa, visando impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, do fato gerador, notadamente quanto ao seu aspecto subjetivo,
vale dizer, o real e verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária. Para esse
desiderato, agiu em conluio com, pelo menos os administradores da TV Gazeta.
[...]
Indubitavelmente, o fiscalizado incorreu nas práticas de sonegação, fraude e conluio,
conforme definidas nos art. 71, incisos I e II e art. 73 da Lei no 4.502/1964. Tal conduta
coaduna-se com a qualificação da multa do lançamento de ofício, cujo percentual é de
150%, e a consequente Representação Fiscal para Fins Penais.”
Confira-se que a autoridade fiscal não presumiu o intuito doloso por parte do ora
recorrente. Ao revés, as circunstâncias que legitimam e determinam a aplicação da multa
qualificada restaram devidamente comprovadas. A intenção deliberada do recorrente de impedir
o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência dos fatos geradores aqui discutidos,
em conluio com outras pessoas, físicas e jurídicas, enquadra-se, com perfeição, nas hipóteses
previstas nos artigos 71 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Em relação à infração 1, o recorrente agiu em conluio com, pelo menos, o Sr.
Gustavo Barreto de Araújo Sarmento, já que, ambos, acabaram não indicando em suas
respectivas Declarações de Imposto de Renda de Pessoas Físicas – DIRPF o registro da operação
envolvendo o repasse, de forma fracionada, dos R$ 3.000.000,00, os quais foram objeto de três
transferências bancárias realizadas nos dias 13/07/2010, 26/07/2010 e 30/07/2010, cada uma no
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Decerto que para a caracterização da sonegação não basta apenas a constatação de
que o contribuinte deixou de declarar e de pagar a exação tributária. Há de se demonstrar algo a
mais que traduza a intenção de ocultar a ocorrência do fato gerador. Em relação às pessoas
físicas, e no caso do imposto de renda, tem-se que, por não possuírem escrituração contábil ou
fiscal, as operações são declaradas juntamente com o crédito tributário devido, em instrumento
próprio denominado Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – DIRPF, de modo que a
falta de demonstração na declaração de operações geradoras do tributo, realizada com o intuito
Fl. 7596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 80 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

doloso – exclui-se, aqui, aquelas faltas em que estão ausentes a consciência e a vontade da
ocultação –, é suficiente para ensejar a qualificação da multa de ofício.
Dito isto, note-se que a qualificação da multa no que diz com a infração 1 se
justifica porque o recorrente, juntamente com o Sr. Gustavo Barreto de Araújo Sarmento, não
apenas não indicaram em suas respectivas declarações o registro da operação envolvendo a
transferência, fracionada, do montante de R$ 3.000.000,00, mas, sim, porque, ambos, de forma
consciente, e em conluio, tiveram a intenção deliberada de, escondendo a realidade dos fatos,
impedir o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, do fato gerador do imposto.
Já a qualificação da multa em relação à infração 2 se justifica porque, conforme
bem apontado pela autoridade fiscal, o recorrente utilizou-se do artifício de mesclar, com a TV
Gazeta de Alagoas, recursos próprios com recursos da empresa, visando impedir e retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, do fato gerador e, sobretudo, do real e
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária e, para tanto, agiu em conluio com, pelo
menos, os administradores da TV Gazeta.
Ora, se o núcleo da estrutura da sonegação, o qual forma essencial diferença com
a fraude, é o fato de a ação ou omissão dolosa do agente tender a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador
e da correta individualização do sujeito passivo, decerto que ao utilizar-se, delibera e
conscientemente, do expediente de mesclar, juntamente com a TV Gazeta, recursos próprios com
os recursos da empresa, o recorrente teve por intuito impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador e da correta individualização do sujeito
passivo da obrigação tributária correspondente.
Com base em tais fundamentos, é de se concluir que o recorrente agiu, em conluio
com outras pessoas, físicas e jurídicas, com objetivo específico de ocultar importâncias
recebidas, de maneira a impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, representada pela disponibilidade
econômica dos rendimentos tributáveis, e da correta individualização do sujeito passivo da
obrigação tributária correspondente, tendo incorrido, portanto, nas condutas previstas nos artigos
71 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Com efeito, entendo por não acolher das alegações meritórias referentes à
ilegalidade da qualificação da multa de ofício.

(d) Da incorreta aplicação da multa e o seu caráter confiscatório – dos
princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade

O recorrente também sustenta que a multa foi aplicada incorretamente e apresenta
caráter confiscatório em decorrência dos seguintes motivos:
- Que a multa de ofício qualificada atinge a exorbitante percentagem de
150% do valor do imposto e, portanto, revela-se confiscatória,
afrontando, portanto, o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal,
sendo que no Recurso Extraordinário no 582.461, submetido à sistemática
da Repercussão Geral, o STF fixou a tese de as multas em patamar
superior ao valor do tributo revelam-se confiscatórias;
Fl. 7597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 81 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

- Que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade revelam maior
utilidade exatamente ao proibir determinados excessos por parte da
Administração Pública, sendo que a Lei no 9.784/99, aplicável
analogamente ao caso ora em comento, também se refere aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, aliás, impõem que haja
proporção entre os meios que administração utiliza para atingir
determinado fim; e
- Que o STF reconheceu, recentemente, a repercussão geral do Recurso
Extraordinário no 746.090/SC que trata, justamente, do efeito
confiscatório da multa qualificada de 150% prevista na legislação
federal.
Observe-se, de logo, que o próprio Decreto no 70.235/72 veda os órgãos de
julgamento administrativo fiscal de afastarem a aplicação ou deixarem de observar lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. É ver-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de junho de 2015 também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
A título de esclarecimentos, acrescente-se que no que concerne à legalidade dos
atos infralegais, o artigo 16 da Lei no 12.833, de 20/06/2013 inseriu o parágrafo único no artigo
48 da Lei no 11.941/2009, porém, ao sancionar a referida Lei, a então Presidente da República
vetou o inciso II do referido parágrafo único, conforme se pode observar das razões do veto
abaixo transcrita:
“Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009
Fl. 7598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 82 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

Art. 48. (omissis).
Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
I - somente ser responsabilizado civilmente, em processo judicial ou administrativo, em
razão de decisões proferidas em julgamento de processo no âmbito do CARF, quando
proceder comprovadamente com dolo ou fraude no exercício de suas funções; e
II – (VETADO).
Razões do veto: o CARF é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem
competência para o exercício de controle de legalidade, sob pena de invasão das
atribuições do Poder Judiciário.”
Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas legitimaram a aplicação da multa de ofício
qualificada no percentual de 150%, as alegações no sentido de que a multa apresenta caráter
confiscatório e acaba violando o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal não devem ser
acolhidas.
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher das alegações meritórias
tais quais formuladas no sentido da incorreta aplicação da multa e do seu caráter confiscatório.

(e) Dos juros e sua inaplicabilidade sobre a multa de ofício

Por fim, o recorrente sustenta que os juros de mora não devem ser aplicados sobre
a multa de ofício por conta das seguintes questões:
- Que ao se referir a “crédito tributário” o artigo 161, § 1o do Código
Tributário Nacional não se refere à multa de ofício, mas apenas ao
principal exigido, porque, se assim não fosse, não haveria necessidade do
dispositivo ressalvar, logo em seguida, que a aplicação dos juros não
causa prejuízo à imposição de penalidade cabíveis;
- Que a Taxa SELIC prevista no artigo 61 da Lei no 9.430/96 se aplica
apenas sobre os tributos não pagos no vencimento, de modo que não há
como se pretender aplicar a norma constante do artigo 161, § 1o do CTN
para que incidam juros de 1% sobre a multa de ofício, pois ao aplicar a
Taxa SELIC ao lançamento o agente fiscal optou por esta sistemática de
aplicação de juros de mora, a qual, além de estabelecer um percentual
diferenciado para apuração desses juros, estabeleceu, expressamente, a
incidência apenas sobre os tributos; e
- Que os juros moratórios não podem ser aplicados sobre a multa de
ofício lançada, seja por ausência de previsão legal para tanto, seja porque
o enquadramento legal apontado no Auto de Infração não autoriza a
imposição de juros sobre a multa de ofício, mas, apenas, sobre os tributos
não pagos no prazo legal.
Pois bem. Como é sabido, a obrigação tributária principal surge com a ocorrência
do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou de penalidade e extingue-se com o
Fl. 7599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 83 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

crédito dela decorrente, nos termos do artigo 113, § 1o do Código Tributário Nacional34. Por
outro lado, o artigo 139 do Código Tributário Nacional dispõe que o crédito tributário decorre da
obrigação principal e apresenta mesma natureza35.
A partir da interpretação conjunta dos respectivos dispositivos, conclui-se que o
crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária, haja vista que
tanto o crédito quanto a penalidade constituem a obrigação tributação, a qual, aliás, tem a mesma
natureza do crédito a ela correspondente. Em outras palavra, um é a imagem absolutamente
simétrica do outro, apenas invertida. E, aí, como o crédito tributário correspondente à obrigação
tributária e esta é constituída de tributo e de penalidade pecuniária, diz-se que a penalidade,
portanto, compõe o crédito.
Ao tratar do crédito, o artigo 161 do Código Tributário Nacional estabelece que o
crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora seja qual for o
motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Pagamento
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Pelo que pode observar, verificado o inadimplemento do tributo será cabível a
incidência dos juros de mora sobre o principal, desde a data do vencimento da obrigação até a
data da lavratura do auto de infração, bem como a aplicação de multa punitiva, que, a propósito,
passam a integrar o crédito fiscal consolidado, que é o montante que o contribuinte deve recolher
ao Fisco.
Não se pode olvidar que os juros moratórios representam, efetivamente, o preço
do direito, isto é, o valor que o detentor da moeda (contribuinte) paga ao seu legítimo
proprietário (Fisco) pela posse temporária do numerário que, aliás, desde o vencimento da
obrigação já é de sua titularidade.
Com efeito, a partir da data de vencimento especificado no Auto de Infração para
o pagamento espontâneo, o Sujeito Passivo passa a figurar como potencial devedor do montante
consolidado objeto do lançamento tributário. Os juros, portanto, são devidos para compensar a
demora do sujeito em relação ao pagamento do crédito tributário consolidado. E, aí, se ainda
assim há atraso na quitação da dívida, os juros de mora devem incidir sobre a totalidade do
crédito tributário consolidado.

34 Cf. Lei n 5.172/66. Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação principal surge com
a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
35 Cf. Lei no 5.172/66 Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
Fl. 7600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 84 do Acórdão n.o 2201-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725180/2016-33

De todo modo, o que deve restar claro é que este Tribunal editou a Súmula no 108
e fixou o entendimento no sentido de que sobre a multa de ofício incidem juros de mora
calculados com base na Taxa Selic. Confira-se:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)”.
Por essas razões, não há como se afastar a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício. Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário e quando
incidentes sobre a multa de ofício são calculados com base na Taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
Com efeito, entendo por também não acolher das alegações referentes à
inaplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, rejeito as preliminares de nulidades tais quais suscitadas e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 7601
DF CARF MF
Documento nato-digital